Tribunal: STM
Processo: 7000480-02.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES DE
NULIDADE. PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE
JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO
REVEL. DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO CPPM. DECISÃO QUE CONSIDEROU
SANEADO O PROCESSO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA E
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVAS DA PRÁTICA
DELITIVA. ESTELIONATO. DOLO CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO
DELITO. DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. DECISÃO UNÂNIME.

O argumento sobre utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia foi objeto de
Decisões desta Corte. A Exordial Acusatória encontra-se alicerçada em diversos
elementos probatórios, produzidos de maneira autônoma. Os depoimentos colhidos
em sede inquisitorial, sem a observância das normas constitucionais e legais, foram
expurgados do processo, restando preservados os direitos fundamentais garantidos
pelo ordenamento pátrio. Rejeitada a preliminar de trancamento da ação penal por
nulidade absoluta em virtude da utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia.
Decisão unânime.

Ao lado do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, deve-se
assegurar outros princípios processuais constitucionais de igual hierarquia,
notadamente o da duração razoável do processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF). No
caso, a Decisão guerreada, dotada de excepcionalidade, foi razoável, proporcional e
justificada. A defesa foi eficiente e resguardou os interesses do Réu, não havendo
prejuízo decorrente do ato. Rejeitada a Preliminar de nulidade absoluta por
cerceamento de defesa em razão da nomeação de Defensor dativo para o Acusado, na
Sessão do dia 2/6/2017. Decisão Unânime.

O andamento da ação penal não pode ficar à mercê da vontade de um dos Réus,
notadamente porque a Constituição garante a razoável duração do processo. Diante
de sucessivas ausências do Apelante, o Conselho Especial de Justiça decidiu pelo
prosseguimento do feito, deixando de aplicar a revelia e dando ao Acusado a
possibilidade de ser interrogado no dia do Julgamento. As exceções de suspeição
interpostas não suspendem a marcha processual, tendo sido devidamente
processadas, sendo que em nenhuma delas houve Decisão que favorecesse ao
Apelante. Rejeitada a Preliminar de nulidade absoluta pela designação de audiência de
julgamento sem ter havido a qualificação e o interrogatório do Réu, não revel. Decisão
Unânime.

O ato de interrogatório do Réu foi procedido após toda a instrução processual, não
implicando em qualquer prejuízo. O art. 407 do CPM em nada repercute na forma de
designação do ato de interrogatório. A Defesa interpôs as exceções de suspeição que
entendia cabíveis, as quais foram devidamente processadas. No caso, não se verifica
ilegalidade ou violação ao devido processo legal no fato do Apelante ter sido
interrogado na Sessão inicialmente marcada para o julgamento do processo. Rejeitada
a preliminar de nulidade absoluta pela não designação de audiência de qualificação e
de interrogatório de Réu não revel, conforme o art. 302 do CPPM. Decisão Unânime.
Ao Réu foi dada a oportunidade de exercer a plena defesa e de apresentar ao Órgão
Julgador a sua versão acerca dos fatos. Em razão do ato tachado de nulo não decorreu
qualquer prejuízo para o Apelante. Assim, incabível a anulação do processo, consoante
os arts. 499 e 501 do CPPM. Rejeitada a Preliminar de nulidade absoluta pela
qualificação e interrogatório de Réu, não revel, em desconformidade com o art. 302 do
CPPM e em audiência marcada para outra finalidade. Decisão Unânime.

A preliminar de nulidade do Despacho Saneador encontra-se desprovida de motivos ou
fundamentos idôneos que justifiquem o seu acolhimento. O tema do
desentranhamento de provas ilícitas foi detalhadamente refutado quando da análise
da respectiva preliminar. A questão sobre o indeferimento de reinquirição de
Testemunha foi decidida pelo Juízo a quo em momento oportuno. A Decisão proferida
na Correição Parcial nº 107-13.2017.7.01.0201 reconheceu a intempestividade do
pleito correcional e nos sucessivos Recursos interpostos o Apelante não obteve
Decisão que lhe favorecesse. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta da Decisão
que considerou saneado o processo conforme o art. 430 do CPPM. Decisão Unânime.
O art. 30, inciso I-B da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018, passou
a dispor que os Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para,
monocraticamente, processar e julgar ações penais em que civis figurem no polo
passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM, e, ainda, militares,
quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo, sendo
essa a hipótese dos autos. Por tratar de competência absoluta, a aplicação da norma
em tela observa o princípio do tempus regit actum. No caso, foi acertada a
desconstituição do Conselho e consequente julgamento do feito monocraticamente.
Rejeitadas as preliminares de nulidade absoluta em razão da desconstituição do
Conselho Especial de Justiça e do julgamento monocrático pela Juíza Federal da Justiça
Militar. Decisão por maioria.

Materialidade, autoria, dolo e culpabilidade estão demonstrados por farta prova
documental, bem como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos comprovam que os
materiais adquiridos e pagos não foram recebidos pela Administração Militar. O
Apelante não logrou apresentar prova das teses defensivas e nada nos autos
demonstra que teria agido em cumprimento de ordem superior. Presente o dolo
característico do delito de estelionato, assim como o emprego do meio fraudulento
que induziu ao erro a Administração Militar, ocasionando a obtenção de vantagem
ilícita pelas empresas envolvidas, em prejuízo à Administração Militar. As provas
produzidas demonstram que o Réu, pessoa plenamente imputável, agiu com
consciência e vontade ao praticar os fatos narrados na Denúncia, quando dele era
exigível conduta diversa, não havendo nos autos circunstância capaz de excluir os
crimes ou isentá-lo de pena.

Negado provimento ao Apelo defensivo.

Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Réu, em relação ao primeiro delito
de estelionato, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do
Código Penal comum, em sua redação revogada. Mantida a condenação do Apelante,
em relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no
art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na Sentença.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000480-02.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: WILSON SALES
ADVOGADOS: WAGNER JULIO MAGALHÃES FERREIRA e PAULO ROBERTO VIEIRA
SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/02/2020
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar defensiva, de trancamento da ação penal
por nulidade absoluta em virtude da utillzação de provas ilícitas no corpo da
denúncia; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de
nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da nomeação de
defensor dativo para o acusado; por unanimidade, rejeitou a terceira
preliminar defensiva, de nulidade absoluta pela designação de audiência de
julgamento sem ter havido qualificação e interrogatório do réu não revel; por
unanimidade, rejeitou a quarta preliminar defensiva, de nulidade absoluta pela
não designação de audiência de qualificação e de interrogatório de réu não
revel, conforme o art 302 do CPPM; por unanimidade, rejeitou a quinta
preliminar defensiva, de nulidade absoluta pela qualificação e interrogatório de
réu não revel em desconformidade com o art 302 do CPPM e em audiência
marcada para outra finalidade; por unanimidade, rejeitou a sexta preliminar
defensiva, de nulidade absoluta da decisão que considerou saneado o processo
conforme art. 430 do CPPM; por maioria, rejeitou a sétima preliminar defensiva,
de nulidade absoluta em razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza
Federal da Justiça Militar e preliminar de nulidade absoluta em razão da
desconstituição do Conselho Especial de Justiça, contra o voto do Ministro
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, que a acolhia. No mérito, por unanimidade,
negou provimento ao Apelo defensivo e declarou, de ofício, a extinção da
punibilidade de WILSON SALES em relação ao primeiro delito de estelionato (art.
251, § 3°, do CPM), relativo à empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO
ME, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, §
2º, do Código Penal comum, em sua redação revogada, mantida a condenação
do Apelante, em relação ao segundo delito, relativo à empresa WR2
INFORMÁTICA LTDA, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na Sentença, nos
termos do voto do Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor),
WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS fará declaração de voto quanto à sétima
preliminar.
Ausência justificada dos Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA e JOSÉ BARROSO FILHO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, de acordo
com o art. 144 do RISTM.
Na forma regimental, usaram da palavra o Advogado da Defesa, Dr. Wagner Julio
Magalhães Ferreira, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. Roberto
Coutinho.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000480-02.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: WILSON SALES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FERREIRA; PAULO ROBERTO VIEIRA SANTOS.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO (ART. 251 DO CPM). PRELIMINARES DE NULIDADE.
PROVAS ILÍCITAS. DEFENSOR DATIVO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO. AUDIÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO REVEL. DESCONFORMIDADE COM O ART. 302 DO
CPPM. DECISÃO QUE CONSIDEROU SANEADO O PROCESSO. DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO
ESPECIAL DE JUSTIÇA E JULGAMENTO MONOCRÁTICO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. PROVAS DA
PRÁTICA DELITIVA. ESTELIONATO. DOLO CARACTERÍSTICO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO
PROVIMENTO DO APELO. CONDENAÇÃO MANTIDA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO DELITO. DECLARAÇÃO
DE PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. DECISÃO
UNÂNIME.

O argumento sobre utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia foi objeto de Decisões desta
Corte. A Exordial Acusatória encontra-se alicerçada em diversos elementos probatórios, produzidos
de maneira autônoma. Os depoimentos colhidos em sede inquisitorial, sem a observância das normas
constitucionais e legais, foram expurgados do processo, restando preservados os direitos
fundamentais garantidos pelo ordenamento pátrio. Rejeitada a preliminar de trancamento da ação
penal por nulidade absoluta em virtude da utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia. Decisão
unânime.
Ao lado do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, deve-se assegurar outros
princípios processuais constitucionais de igual hierarquia, notadamente o da duração razoável do
processo (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF). No caso, a Decisão guerreada, dotada de excepcionalidade,
foi razoável, proporcional e justificada. A defesa foi eficiente e resguardou os interesses do Réu, não
havendo prejuízo decorrente do ato. Rejeitada a Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de
defesa em razão da nomeação de Defensor dativo para o Acusado, na Sessão do dia 2/6/2017.
Decisão Unânime.
O andamento da ação penal não pode ficar à mercê da vontade de um dos Réus, notadamente
porque a Constituição garante a razoável duração do processo. Diante de sucessivas ausências do
Apelante, o Conselho Especial de Justiça decidiu pelo prosseguimento do feito, deixando de aplicar a
revelia e dando ao Acusado a possibilidade de ser interrogado no dia do Julgamento. As exceções de
suspeição interpostas não suspendem a marcha processual, tendo sido devidamente processadas,
sendo que em nenhuma delas houve Decisão que favorecesse ao Apelante. Rejeitada a Preliminar de
nulidade absoluta pela designação de audiência de julgamento sem ter havido a qualificação e o
interrogatório do Réu, não revel. Decisão Unânime.
O ato de interrogatório do Réu foi procedido após toda a instrução processual, não implicando em
qualquer prejuízo. O art. 407 do CPM em nada repercute na forma de designação do ato de
interrogatório. A Defesa interpôs as exceções de suspeição que entendia cabíveis, as quais foram
devidamente processadas. No caso, não se verifica ilegalidade ou violação ao devido processo legal
no fato do Apelante ter sido interrogado na Sessão inicialmente marcada para o julgamento do
processo. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta pela não designação de audiência de
qualificação e de interrogatório de Réu não revel, conforme o art. 302 do CPPM. Decisão Unânime.
Ao Réu foi dada a oportunidade de exercer a plena defesa e de apresentar ao Órgão Julgador a sua
versão acerca dos fatos. Em razão do ato tachado de nulo não decorreu qualquer prejuízo para o
Apelante. Assim, incabível a anulação do processo, consoante os arts. 499 e 501 do CPPM. Rejeitada
a Preliminar de nulidade absoluta pela qualificação e interrogatório de Réu, não revel, em
desconformidade com o art. 302 do CPPM e em audiência marcada para outra finalidade. Decisão
Unânime.
A preliminar de nulidade do Despacho Saneador encontra-se desprovida de motivos ou fundamentos
idôneos que justifiquem o seu acolhimento. O tema do desentranhamento de provas ilícitas foi
detalhadamente refutado quando da análise da respectiva preliminar. A questão sobre o

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
indeferimento de reinquirição de Testemunha foi decidida pelo Juízo a quo em momento oportuno. A
Decisão proferida na Correição Parcial nº 107-13.2017.7.01.0201 reconheceu a intempestividade do
pleito correcional e nos sucessivos Recursos interpostos o Apelante não obteve Decisão que lhe
favorecesse. Rejeitada a preliminar de nulidade absoluta da Decisão que considerou saneado o
processo conforme o art. 430 do CPPM. Decisão Unânime.
O art. 30, inciso I-B da Lei nº 8.457/92 (LOJM), vigente a partir de 20/12/2018, passou a dispor que os
Juízes Federais da Justiça Militar são competentes para, monocraticamente, processar e julgar ações
penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do CPM,
e, ainda, militares, quando estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo,
sendo essa a hipótese dos autos. Por tratar de competência absoluta, a aplicação da norma em tela
observa o princípio do tempus regit actum. No caso, foi acertada a desconstituição do Conselho e
consequente julgamento do feito monocraticamente. Rejeitadas as preliminares de nulidade absoluta
em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça e do julgamento monocrático pela Juíza
Federal da Justiça Militar . Decisão por maioria.
Materialidade, autoria, dolo e culpabilidade estão demonstrados por farta prova documental, bem
como pela prova oral colhida em Juízo. Os autos comprovam que os materiais adquiridos e pagos não
foram recebidos pela Administração Militar. O Apelante não logrou apresentar prova das teses
defensivas e nada nos autos demonstra que teria agido em cumprimento de ordem superior.
Presente o dolo característico do delito de estelionato, assim como o emprego do meio fraudulento
que induziu ao erro a Administração Militar, ocasionando a obtenção de vantagem ilícita pelas
empresas envolvidas, em prejuízo à Administração Militar. As provas produzidas demonstram que o
Réu, pessoa plenamente imputável, agiu com consciência e vontade ao praticar os fatos narrados na
Denúncia, quando dele era exigível conduta diversa, não havendo nos autos circunstância capaz de
excluir os crimes ou isentá-lo de pena.
Negado provimento ao Apelo defensivo.
Declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do Réu, em relação ao primeiro delito de estelionato,
em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125,
inciso V, §§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação
revogada. Mantida a condenação do Apelante, em relação ao segundo delito, à pena de 3 (três) anos
de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na
Sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, em rejeitar, por unanimidade, as preliminares defensivas
de trancamento da ação penal por nulidade absoluta em virtude da utilização de provas ilícitas no corpo da
denúncia; de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da nomeação de defensor dativo para
o acusado; de nulidade absoluta pela designação de audiência de julgamento sem ter havido qualificação e
interrogatório do réu não revel; de nulidade absoluta pela não designação de audiência de qualificação e de
interrogatório de réu não revel, conforme o art. 302 do CPPM; de nulidade absoluta pela qualificação e
interrogatório de réu não revel em desconformidade com o art. 302 do CPPM e em audiência marcada para
outra finalidade; de nulidade absoluta da decisão que considerou saneado o processo conforme art. 430 do
CPPM; e em rejeitar, por maioria, as preliminares defensivas de nulidade absoluta em razão do
julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão da
desconstituição do Conselho Especial de Justiça. No mérito, por unanimidade, em negar provimento ao
Apelo defensivo e declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do Réu em relação ao primeiro delito de
estelionato (art. 251, § 3°, do CPM), em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos dos
artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código Penal comum,
em sua redação revogada, mantida a condenação do Apelante, em relação ao segundo delito, à pena de 3
(três) anos de reclusão, como incurso no art. 251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos
na Sentença.

Brasília, 6 de fevereiro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por WILSON SALES Cel R1, contra a Sentença proferida pela Juíza Federal da
Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM que o condenou à pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e
6 (seis) dias de reclusão como incurso nas sanções do art. 251, § 3º, do CPPM, em continuidade delitiva (art.
71 do CP), fixando o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, com fulcro no art. 33, § 2º, letra "c",
do CPB.

Em 10 de dezembro de 2014, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 1ª CJM ofereceu
Denúncia (PO [APM nº 0000188-69.2011.7.01.0201], evento 1, DENÚNCIA14) em desfavor de WILSON
SALES, então Coronel da FAB, SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Coronel da FAB, ALMIR DE ALMEIDA
TÁVORA, civil, e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, civil, nos seguintes termos:

"No mês de dezembro de 2006, no âmbito da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica
(DIRENG), sediada na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, os denunciados
militares Tenente-Coronel WILSON SALES, na condição de chefe da subseção de licitações,
da seção de controle interno, da seção de registro, da seção de intendência e da subseção
de provisões da citada Diretoria, e o Coronel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, na qualidade de
Chefe de Gabinete e Ordenador de Despesas da referida OM por delegação, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com o denunciado ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA,
titular da A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, CNPJ nº 05.506.786/0001-37,
obtiveram em favor da aludida pessoa jurídica, mediante fraude, vantagem patrimonial
indevida consistente no montante de R$ 470.462,43 (quatrocentos e setenta mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos), sem atualização
monetária, pago pelo Grupamento de Apoio da Aeronáutica no Rio de Janeiro (GAP-RJ) com
recursos públicos, induzindo militares do GAP-RJ em erro sobre a entrega e o recebimento
de materiais de intendência e informática descritos a fls. 11/16 do Anexo 1 e na "tabela 1"
a fls. 1303/1304 adquiridos onerosamente para a DIRENG, sendo certo que as aludidas
entrega[sic] e recebimento não ocorreram, em prejuízo ao patrimônio sob a Administração
Militar.
No dia 30 de julho de 2007, os denunciados coronéis WILSON SALES e SÉRGIO CORRÊA, no
exercício de suas atribuições funcionais, agindo em concurso e com unidade de desígnios
com o denunciado CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, sócio administrador da WR2
INFORMÁTICA LTDA, CNPJ nº 03.604.474/0001-30, obtiveram em favor da mencionada
pessoa jurídica, mediante fraude, vantagem patrimonial indevida consistente no valor de
R$ 90.917,94 (noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos),
sem atualização monetária, pago pelo Grupamento de Apoio da Aeronáutica do Rio de
Janeiro (GAP/RJ) com recursos públicos, induzindo militares do GAP-RJ em erro sobre a
entrega e recebimento de 379 (trezentos e setenta e nove) cartuchos de toner HP Q5949A,
para impressora HP Laserjet 1160, descritos na Nota Fiscal nº 000505 a fls. 1457 dos autos
principais e a fls. 29 do Anexo 4, adquiridos onerosamente para a DIRENG, uma vez que as
referidas entregas e recebimento não ocorreram, em prejuízo ao patrimônio sob a
Administração Castrense.
(...)
Segundo se apurou na sindicância e no IPM em referência, que servem de lastro à presente
ação penal (relatórios a fls. 2386/2394 e 1297/1309, respectivamente), ficou evidenciado
que os denunciados, agindo com vontade livre e consciente, em comunhão de vontades e
conjugação de esforços, montaram um esquema fraudulento para a obtenção ilícita de
recursos públicos administrados pela Aeronáutica, que funcionou da seguinte forma: o
Tenente-Coronel Intendente WILSON SALES, no exercício das funções de chefe da Seção de
Provisões da DIRENG (SSPROV), forjou as solicitações de pedidos de aquisição de material
números 13, 18, 19 e 20/SSPROV/2006 a fls. 1991, 2143/2145, 2305 e, respectivamente, e
produziu termos de referência fundamentados em atas de registro de preços de licitações
realizadas por outras organizações militares da Aeronáutica, quais sejam: Pregão n°

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
004/2006, da Base Aérea dos Afonsos; Pregões nº 014/2005 e 021/2005 da Base Aérea de
Santa Cruz; Pregões nº 003/2006 e 006/2006 da Universidade da Força Aérea; e Pregão n°
033/2006 (ou 010/2006) do Terceiro Comando Aéreo Regional, todas aderidas pelo
Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ) da qual a DIRENG é OM apoiada. O
referido Tenente-Coronel elaborou, ainda, as Justificativas das compras consubstanciadas
na suposta necessidade de atender às demandas necessárias para a realização do trabalho
diário da DIRENG (fls. 4 do Anexo 2, fls. 10 do Anexo 5, fls. 10 do anexo 3 e 2 do anexo 4).
(...)
Assim, as solicitações em tela deram ensejo à autuação, no âmbito da DIRENG, dos
denominados Pedidos de Aquisição de Material/Serviço (PAM/S) tombados sob os nº
0163/DIRENG, referente à solicitação n° 13/SSPROV (vide Anexo 2, autos de capa
amarela); 0203/DIRENG, referente à solicitação n° 18/SSPROV/2006 (vide fls. 1/155 do
Anexo 5); 0206/DIRENG, referente à solicitação n° 19/SSPROV/2006 (vide Anexo 3); e
0208/DIRENG/2006, referente à solicitação n° 20/SSPROV/2006 (vide Anexo 4).
A partir de então, no mês de dezembro de 2006, o denunciado Tenente-Coronel WILSON
SALES, em conluio com os denunciados ALMIR e CARLOS RENATO, representantes das
pessoas jurídicas A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME e W2R INFORMÁTICA LTDA,
respectivamente, as quais figuravam entre as vencedoras das aludidas licitações,
providenciou a contratação dessas pessoas jurídicas pelo GAP-RJ para o fornecimento de
materiais de intendência e de informática à DIRENG mediante a emissão das notas de
empenho nº 2006NE002236 (fls. 1417 /1420), no valor de R$ 17.399,90 (dezessete
mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos); 2006NE002568 (fls.
1426/1427), no valor de R$ 9.678,15 (nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze
centavos); 2006NE002569 (fls. 1430/1431), no valor de R$ 4.701,45 (quatro mil,
setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos); 2006NE002561 (fls. 1435/1436),
no valor de R$ 90.910,56 (noventa mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis
centavos); 2006NE002562 (fls. 1439/1440), no valor de R$ 134.214,44 (cento e trinta
e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos); 2006NE002237
(fls. 1443/1444), no valor de R$ 400,10 (quatrocentos reais e dez centavos);
2006NE002238 (fls. 1447 /1448), no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);
2006NE002558 (fls. 1459/1460), no valor de R$ 5.929,66 (cinco mil, novecentos e vinte
e nove reais e sessenta e seis centav[sic]; 2006NE002559 (fls. 1463/1464), no valor
de R$ 94.422,72 (noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois
centavos); 2006NE002567 (fls. 1467/1468), no valor de R$ 8.569,95 (oito mil,
quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos); 2006NE002570 (fls.
1471/1472), no valor de R$ 9.600,50 (nove mil, seiscentos reais e cinquenta centavos); e
2006NE002560 (fls. 1475/1476), no valor de R$ 93.235,00 (noventa e três mil,
duzentos e trinta e cinco reais), todas em favor da A A TÁVORA MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO-ME, perfazendo um total de 470.462,43 (quatrocentos e setenta mil,
quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos); e da nota de
empenho nº 2006NE002761 (fls. 1454/1455), no valor de R$ 90.917,94 (noventa
mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) em favor da W2R
INFORMÁTICA LTDA.
(...)
Na sequência, o denunciado ALMIR entregou à DIRENG as seguintes Notas Fiscais emitidas
pela A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME: nº 6652, datada de 5/12/2006
(fls. 1423), no valor de R$ 13.352,35 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e
cinco centavos) e nº 6653, datada de 5/12/2006 (fls. 1424), no valor de R$ 4.047,55
(quatro mil e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos), referentes à Nota de
Empenho n° 2006NE002236;
mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002568; nº 6763, datada de 12/12/2006 (fls. 1434), no valor de R$ 4.701,45
(quatro mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), referente à Nota de
Empenho n° 2006NE002569; nº 6760, emitida em 12/12/2006 (fls. 1438), no valor de R$
90.910,56 (noventa mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), referente à
Nota de Empenho n° 2006NE002561; nº 6774, datada de 13/12/2006 (fls. 1442), no valor
de R$ 134.214,44 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e
quatro centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002562; nº 6651, emitida em
5/12/2006 (fls. 1446), no valor de R$ 400,10 (quatrocentos reais e dez centavos), referente

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
à Nota de Empenho n° 2006NE002237; nº 6654, datada de 5/12/2006 (fls. 1450), no
valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), referente à Nota de Empenho n°
2006NE002238; nº 6756, emitida em 12/12/2006 (fls. 1462), no valor de R$ 5.929,66
(cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), referente à Nota de
Empenho n° 2006NE002558; nº 6758, datada de 11/12/2006 (fls. 1466), no valor de R$
94.422,72 (noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois
centavos), referente à Nota de Empenho n° 2006NE002559; nº 6775, emitida em
13/12/2006 (fls. 1470), no valor de R$ 8.569,95 (oito mil, quinhentos e sessenta e nove
reais e noventa e cinco centavos), referente à Nota de Empenho n° 2006NE002567; nº
6776, datada de 13/12/2006 (fls. 1474), no valor de R$ 9.600,50 (nove mil e seiscentos
reais e cinquenta centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002570; e nº 6759,
emitida em 12/12/2006 (fls. 1478), no valor de R$ 93.235,00 (noventa e três mil, duzentos
e trinta e cinco reais), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002560, todas com a
descrição dos produtos que deveriam ter sido entregues na DIRENG consoante o disposto
nos termos de referência anexos às solicitações 13, 18 e 19/SSPROV/2006 (vide fls. 11/14
dos Anexos 2 e 5, e fls. 3/6 do Anexo 3).
A seu turno, o denunciado CARLOS RENATO apresentou à DIRENG a Nota Fiscal nº 0505,
emitida em nome da W2R INFORMÁTICA LTDA em 20/12/2006 (fls. 1457), no valor total
de R$ 90.917,94 (noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos),
referente à Nota de Empenho n° 2006NE002761, com a descrição de 379 (trezentos e
setenta e nove) unidades de Toner HP Q5949A para entrega na DIRENG de acordo com o
termo de referência anexo à solicitação n° 20/SSPROV/2006 (fls. 3/6 do Anexo 4).
Na posse das referidas notas fiscais, o Tenente-Coronel WILSON SALES certificou, no verso
desses documentos, que os materiais ali descritos foram recebidos e aceitos nas seguintes
datas: Nota Fiscal nº 6652, em 5/12/2006 (fls. 1423, verso); Nota Fiscal nº 6653,
em 5/12/2006 (fls. 1424, verso); Nota Fiscal nº 6762, em 12/12/2006 (fls. 1429,
verso); Nota Fiscal nº 6763, em 12/12/2006 (fls. 1434, verso); Nota Fiscal nº 6760,
em 12/12/2006 (fls. 1438, verso); Nota Fiscal nº 6774, em 13/12/2006 (fls. 1442,
verso); Nota Fiscal nº 6651, em 5/12/2006 (fls. 1446, verso); Nota Fiscal nº 6654,
em 5/12/2006 (fls. 1450, verso); Nota Fiscal nº 6756, em 12/12/2006 (fls. 1462,
verso); Nota Fiscal nº 6758, em 12/12/2006 (fls. 1466, verso); Nota Fiscal nº 6775,
em 13/12/2006 (fls. 1470, verso); Nota Fiscal nº 6776, em 13/12/2006 (fls. 1474,
verso); Nota Fiscal nº 6759, em 12/12/2006 (fls. 1478, verso); e Nota Fiscal nº
0505, em 22/6/2007 (fls. 1457, verso).
Especificamente em relação à Nota Fiscal n° 0505, da W2R INFORMÁTICA LTDA, consta
nos autos a fls. 1458 o denominado 'termo de recebimento definitivo de material' assinado
pelos militares integrantes da comissão de recebimento de material designada pelo
Boletim Interno n° 51, de 5/7/2007, formada pelo 2° Tenente QOEA Enivaldo de Souza
Fernandes, 1° Sargento Andréia Paula dos Santos da Cruz e 3º Sargento Gabriele Cristina
da Silva Corrêa, cujo teor aponta que a referida comissão, após realizar exames e
diligências, verificou que o material objeto da Nota de Empenho n° 2006NE002761 foi
entregue, 'com todas as obrigações cumpridas, sendo considerado recebido,
definitivamente, em 09 JUL 2007'.
Os atos em questão representaram os atestados de entrega dos aludidos materiais na
DIRENG e deram ensejo à instauração, no âmbito do GAP-RJ, dos denominados 'processos
administrativos de gestão' (PAG) nº 1503/GAP-RJ, 1730/GAP-RJ, 1756/GAP-RJ e 1781/GAP-RJ,
que resultaram no pagamento das despesas empenhadas.
Assim, os valores mencionados nas citadas notas fiscais foram pagos pela Administração
Militar conforme as ordens bancárias mencionadas na seguinte tabela:
(...)
Ocorre que as certificações de entrega e recebimento de materiais apostas nos versos das
aludidas notas fiscais e no citado 'termo de recebimento definitivo de material' são
ideologicamente falsas.
No tocante às notas fiscais emitidas pela A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME,
consta a fls. 38/43 dos autos principais (cópia) e a fls. 11/16 do Anexo 1 (original) o
denominado relatório de 'consumo de materiais por conta corrente de 01/12/2006 a
31/12/2006' da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica, assinado pelo denunciado WILSON
SALES, concernente à prestação de contas da Subseção de Provisões da DIRENG do mês de
dezembro de 2006.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
De acordo com o referido relatório, consta o envio, no mês de dezembro de 2006, de um
total de 58 (cinquenta e oito) itens referentes a materiais de expediente e de
processamento de dados, da DIRENG ao Terceiro Comando Aéreo Regional (III COMAR), na
cidade do Rio de Janeiro/RJ, por meio das denominadas 'Guias de entrega de Material
(GEM) nos 11, 12 e 13/SSPROV/2006, emitidas pela citada Subseção. Os aludidos itens
correspondem exatamente em descrição e quantidade aos produtos constantes das notas
fiscais em questão, todas da A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, cujo valor total
perfaz o montante de R$ 470.462,43 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta
e dois reais e quarenta e três centavos).
No entanto, as referidas guias não foram localizadas na DIRENG e os materiais nelas
listados não foram recebidos pelo III COMAR conforme informações consignadas no
Despacho n° C 10/GAB/244, de 20/12/2010, assinado pelo Chefe de Gabinete da DIRENG
no ano de 2010 Coronel Intendente Vicente de Lima Moreira Sant'Ana a fls. 1814, e no
Despacho n° C 4/GAB/088, de 22 de dezembro de 2010, e documento anexo, subscrito pelo
Comandante do III COMAR Major-Brigadeiro-do-Ar Élcio Picchi a fls. 1885/1886.
Quanto à Nota Fiscal nº 0505, emitida pela W2R INFORMÁTICA LTDA em 20/12/2006,
referente à aquisição de 379 (trezentos e setenta e nove) cartuchos de toner HP Q5949A
para impressora HP Laserjet 1160, verificou-se que o denunciado WILSON SALES
encaminhou esse documento à Seção de Material de Intendência do GAP-RJ em 27 de junho
de 2007, com a certificação, no verso, de que o material foi entregue e recebido e que
destinava-se a 'consumo imediato'. A informação revelou-se incompatível com a
justificativa que ele mesmo havia elaborado para a compra, qual seja 'para estoque na
Subseção de Provisões (SSPROV) (consumo estimado em aproximadamente 01 ano)' (fls. 9
do Anexo 4) e, ainda, com a quantidade de impressoras que utilizavam o referido cartucho
de toner na DIRENG, pois só existia, à época, uma única impressora HP Laserjet 1160 na
citada OM compatível com o cartucho em questão conforme fls. 662.
Após exigência feita pela referida Seção, no dia seguinte, com base no art. 23, inciso II, da
Lei n° 8.666, de 1993, o denunciado WILSON SALES, valendo-se de sua posição de oficial
superior e chefe de seção de intendência da DIRENG, ordenou aos integrantes da comissão
de recebimento de material da DIRENG, 2º Tenente QOEA Enivaldo de Souza Fernandes, 1°
Sargento Andréia Paula dos Santos da Cruz e 3º Sargento Gabriele Cristina da Silva Corrêa,
a assinarem o documento intitulado 'termo de recebimento definitivo de material' (fls.
1458), datado de 9 de julho de 2007, sendo certo que, de acordo com as declarações dos
referidos integrantes perante a autoridade militar encarregada do IPM (fls. 941/942,
943/945 e 953/954), eles assim agiram sem ter feito a conferência física do material. De se
notar que consta no mencionado 'termo de recebimento' a assinatura do denunciado
CARLOS RENATO, como representante da W2R INFORMÁTICA LTDA.
De acordo com o disposto na parte n° C-1/GAB, de 16 de junho de 2011, assinado pelo
Chefe Interino do Gabinete da DIRENG Major Carlos Roberto de Oliveira.Zapff [sic], e
documentos anexos (fls. 1030/1048), os referidos toners constantes da Nota Fiscal em
comento não foram entregues na Subseção de Provisões e em nenhum outro local da
DIRENG.
(...)
Assim agindo, os denunciados Coronéis WILSON SALES e SÉRGIO CORRÊA DE
SOUZA praticaram o crime previsto no artigo 251, parágrafo 3º (por duas vezes),
combinado com (c/c) art. 53, c/c art. 79 do Código Penal Militar; e os denunciados
ALMIR SE [sic] ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS praticaram,
cada um, o crime previsto pelo artigo 251, caput, c/c art. 53 do mesmo Código.
(Sem grifo no original).
(...)".

Encontram-se nos autos os seguintes documentos, entre outros:

- Inquérito Policial Militar instaurado pela Diretoria de Engenharia da Aeronáutica - DIRENG, autuado sob o nº
188-69.2011.7.01.0201, e diligências complementares (PO, evento 1, APENSO4 a APENSO12 - Portaria às fls.
5 do APENSO4, Relatório às fls. 78/90 do APENSO9 e Solução às fls. 92 do APENSO9);

- Prestação de contas do Almoxarifado (SSPROV) - Dezembro/2006 (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 3 a 56);

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
- Processo de aquisição de material e pagamento da despesa, referente às NE Nº 2236, 2237 e 2238 -
Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1503/GAP-RJ (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 59 a 117);

- Processo de aquisição de material e pagamento da despesa, referente às NE Nº 2558, 2559, 2560, 2561,
2562 - Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1730/GAP-RJ (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 222 a 395);

- Processo de aquisição de material e pagamento da despesa, referente às NE Nº 2567, 2568, 2569 e 2570 -
Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1756/GAP-RJ (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 120 a 176);

- Processo de aquisição de material e pagamento da despesa, referente à NE Nº 2761 - Processo
Administrativo de Gestão (PAG) nº 1781/GAP-RJ (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 179 a 213);

- Termo de Recebimento Definitivo de Material, relativo à Nota de Empenho nº 2006NE002761 (PO, evento
1, ANEXO1, fl. 210);

- Tomada de Contas Especial: Processo nº 06/11-SEFA (PO, evento 1, ANEXO1 - a partir da fl. 497 - ANEXO2 e
ANEXO3 [Relatório às fls. 162 a 214 do ANEXO3]);

- Despacho n° C 10/GAB/244, de 20/12/2010 (PO, evento 1, APENSO4, fl. 16);

- Despacho n° C 4/GAB/088, de 22/12/2010, e anexos (PO, evento 1, APENSO4, fls. 85/90);

- Mapas de Consumo por Setor de Almoxarifado - DIRENG, de janeiro a dezembro de 2006 (PO, evento 1,
APENSO4, fls 117 a 128).

- Publicações, em Boletins Internos, das passagens e assunções de funções (PO, evento 1, APENSO4, fls.
157/170);

- Parte nº C-1/GAB, de 16/6/2011 (PO, evento 1, APENSO6, fl. 206);

- Relatório de Informação nº 020/CPADIS/28 MAR. 2012, do Centro de Apoio à Investigação - CPADSI (PO,
evento 1, APENSO9, fls. 206/215); e

- Manifestação da PGJM em relação a possível participação de Oficial General e Despacho determinando a
restituição dos autos a origem (PO, evento 1, APENSO10, fls. 277/289 e 292).

A Denúncia foi recebida em 23/1/2015 (PO, evento 1, REC_DENÚNICA15, fls. 02/04). O Acusado WILSON
SALES foi regularmente citado em 29/4/2015 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fl. 32).

Os Acusados SÉRGIO CORREA DE SOUZA e ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA foram qualificados e interrogados
em 14/4/2015 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16 fls 2/6). O Acusado CARLOS RENATO SANTORO ROSAS foi
interrogado em 2/6/2017 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17 fls 304/305). O interrogatório do Acusado WILSON
SALES foi realizado em 10/12/2018 (PO, evento 102).

Como testemunhas do Ministério Público Militar, foram ouvidos, em 15/4/2016: Maj Brig HERMAN RUBENS
WALENKAMP (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 345/347), Suboficial ANDREIA PAULA DOS SANTOS (PO,
evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 348/349), ex-Sgt GABRIELE CRISTINA DA SILVA (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16,
fls. 350/351), civil MARCELO SOARES JÚNIOR (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 352), civil JAIME SILVA DE
AQUINO (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 353) e, em 1/9/2016, por precatória, o Cap RM1 ENIVALDO DE
SOUZA FERNANDES (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 150/156).

Como testemunha arrolada pelo Réu WILSON SALES foi ouvido o Cel Int R1 JOSÉ MURILO RAMOS (PO, evento
1, arquivo 17, fls. 116/117). Também foram ouvidas outras testemunhas arroladas pelos Corréus.

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu o afastamento dos sigilos bancários e fiscais dos Acusados e
das empresas AA TÁVORA e WR2 INFORMÁTICA, bem como a expedição de ofício ao Conselho de Controle
de Atividades Financeiras (COAF). Os pedidos foram deferidos, autuando-se em apartado o PQS nº 357-
46.2017.7.01.0201 (Processo relacionado), bem como sendo expedido ofício ao COAF (PO, evento 1,
DILIGÊNCIAS18, fls. 12, 38 e 62).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

Ainda na fase do art. 427 do CPPM, o Advogado do Réu WILSON SALES requereu que o referido militar fosse
submetido à perícia médica para constatação do seu estado de saúde, sendo o pleito indeferido pela
Magistrada a quo, de maneira fundamentada (PO, evento 1, DILIGÊNCIAS18, fls. 25 e 39).

Em Alegações Escritas (PO, evento 44), o Parquet Castrense postulou pela absolvição dos Acusados SÉRGIO
CORRÊA DE SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS. Em sentido oposto, o
MPM pugnou pela condenação do Réu WILSON SALES na pena do crime de estelionato previsto no artigo
251, § 3º, do Código Penal Militar, por duas vezes, em concurso material, na forma do artigo 79 do mesmo
Código.

Nas Alegações Escritas (PO, evento 51), a Defesa do Réu WILSON SALES arguiu as seguintes preliminares:
de nulidade absoluta em Razão da utilização de provas ilícitas no corpo da Denúncia; de nulidade absoluta
em razão da nomeação de advogado dativo para o Réu, para a audiência de 2/6/2017, sem anterior
notificação do mesmo; e de nulidade do processo a partir do indeferimento de reinquirição de testemunha
de defesa. No mérito, pugnou pela improcedência da Denúncia e consequente absolvição do Acusado, com
fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM.

Em Decisão de 7/11/2018, o Juiz Federal Substituto da 2ª Auditoria da 1ª CJM, considerou que o feito estava
devidamente preparado, designando o dia 10/12/2018 para o julgamento da Ação Penal (PO evento 59).

Em petição de 4/12/2018, "para não haver cerceamento ao direito de defesa", o Apelante requereu o
adiamento do julgamento (PO evento 79).

Em 9/12/2018, a Defesa do Acusado WILSON SALES opôs exceção de suspeição em relação à Juíza Federal
da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que não foi aceita, sendo mantida a sessão designada para o dia 10/12/2018,
tendo em vista a desnecessidade de sustação da marcha processual, a teor do art. 132 do CPPM, contrario
sensu (PO, eventos 84/85).

Na Sessão de 10/12/2018, o advogado do Réu WILSON SALES ratificou a oposição de exceção contra a
Magistrada a quo, a qual não foi aceita. O julgamento não foi realizado porque, no início da Sessão, o
Presidente do Conselho Especial de Justiça, Cel (INT) ROBSON GOMES PATROCÍNIO declarou-se suspeito para
julgar o caso, alegando motivos de foro íntimo. A sessão teve continuidade sob a presidência do Cel (INT)
ALEXANDRE SANCHES DA SILVA e o Conselho decidiu pela realização do interrogatório do Réu naquela
oportunidade, conforme ficou estabelecido na Sessão de 29/8/2017 (PO, evento 93 - ATA). Durante o ato de
interrogatório, o Apelante exerceu o seu direito de permanecer em silêncio (PO, evento 102, TERMOAUD2).

A Defesa do Apelante opôs novas exceções de suspeição contra a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 1ª CJM e contra os três membros do Conselho Especial de Justiça, as quais, não aceitas, foram
autuadas e encaminhadas a esta Corte Castrense para regular processamento (PO, eventos 106, 108, 109 e
114).

Em Decisão de 22/01/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, considerando o
advento da Lei nº 13.774/2018, chamou o feito à ordem para dissolver o Conselho Especial de Justiça,
deslocando a competência para julgamento do processo ao Juiz Federal da Justiça Militar da União (PO,
evento 120). Não tendo havido recurso contra a referida Decisão, foi certificado o seu trânsito em julgado
(PO, evento 143).

A Defesa do Réu WILSON SALES interpôs novas exceções de suspeição, em relação à Juíza Federal da Justiça
Militar e ao Juiz Federal Substituto, em linhas gerais, repetindo os argumentos das arguições anteriores,
trazendo como argumento novo hipótese de violação ao princípio do juiz natural pelo fato de ter sido
excluída a competência do Conselho Especial de Justiça, que passou a ser monocrática, nos termos da Lei n°
13.774/2018 (PO, evento 145).

Em consulta ao sistema e-Proc/JMU, verifica-se que, até o momento, no âmbito deste Tribunal, a Defesa não
obteve nenhuma Decisão favorável, em relação às arguições de suspeição dos magistrados.

Em 15/2/2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM prolatou Sentença monocrática, na
qual absolveu os Réus SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
SANTORO ROSAS. Em relação ao Réu WILSON SALES, a Denúncia foi julgada parcialmente procedente para
condená-lo como incurso na sanção do art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, por duas vezes, à pena de 3
(três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, calculada nos termos do art. 71 do CP comum
(continuidade delitiva), a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra "c",
do CP comum, concedido o direito de apelar em liberdade (PO, evento 146).

A intimação eletrônica do Sentenciado WILSON SALES foi confirmada em 25/2/2019 (PO, evento 157).

Intimado pessoalmente em 26/2/2019, o Réu WILSON SALES manifestou seu interesse em recorrer da
Sentença (PO, evento 158).

Em 28/2/2019, a Defesa interpôs Embargos de Declaração, alegando, em suma, ter havido erro material na
Sentença por não ter nela constado, por ocasião da sua publicação, o nome dos Advogados dos Réus, bem
como porque o causídico não teria sido intimado do édito condenatório, mas apenas o Acusado WILSON
SALES, em 26/02/2019 (PO, evento 159).

O Juízo a quo, considerando não ter havido omissão na Sentença condenatória a justificar a sua integração e,
por consequência, nova publicação, conforme requerido pelo Advogado, não acolheu o Recurso de Embargos
de Declaração. Em consequência, aplicou, subsidiariamente, o Código de Processo Civil (art. 1.026, caput, do
CPC c/c art. 3º, "a" do CPPM), para considerar ter havido interrupção do prazo para eventual interposição de
recurso de Apelação (PO, evento 162).

Em 8/3/2019, a Sentença transitou em julgado para o Ministério Público Militar (PO, evento 164).

A intimação eletrônica do Sentenciado WILSON SALES, referente à Decisão que rejeitou o Recurso de
Embargos de Declaração, foi confirmada em 21/3/2019 (PO, evento 168). Em 25/3/2019, a Defesa interpôs
Recurso de "Embargos de Declaração com efeito modificativo", em face da Decisão que não acolheu pedido
formulado nos Embargos de Declaração antes opostos contra a Sentença condenatória (PO, evento 169).

Em Decisão de 3/4/2019, o Juízo a quo, considerando ter ficado evidenciado o caráter meramente
protelatório da pretensão defensiva, não acolheu o Recurso de Embargos de Declaração interposto,
tampouco reconheceu o seu efeito interruptivo ou suspensivo, para interposição de outros recursos,
determinando a certificação do trânsito em julgado para a Defesa, caso este já houvesse ocorrido.
Considerando, ainda, que o Cel R1 WILSON SALES manifestou expressamente o desejo de recorrer, a
Decisão a quo, em homenagem à ampla defesa, recebeu o Recurso de Apelação interposto pelo
Sentenciado, com base no art. 531 do CPPM. Nesse sentido, determinou a intimação da Defesa constituída,
Dr. Wagner Júlio Magalhães Ferreira, para lhe oportunizar a apresentação de Razões de Apelação (PO,
evento 172).

Inobstante a certificação do transcurso para a Defesa do Acusado do prazo legal para interposição de
Recurso referente à Decisão do evento 162 (PO, evento 173), diante da Decisão que recebeu a Apelação
interposta pelo Sentenciado, foi realizada a intimação eletrônica da Defesa para arrazoar o Recurso, tendo o
Defensor Constituído do Cel R1 WALTER SALES apresentado as Razões Recursais em 26/4/2019 (PO, eventos
174 e 176).

A Defesa do Apelante, em suas Razões (evento 1, 2-RAZAPELA), arguiu as seguintes preliminares (nulidade
absoluta): 1) nulidade absoluta, em razão do julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça
Militar; 2) nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho Especial de Justiça; 3) nulidade
absoluta pela designação de audiência de julgamento sem ter havido qualificação e interrogatório do Réu
não revel; 4) nulidade absoluta pela não designação de audiência de qualificação e interrogatório do Réu
não revel, conforme o art. 302 do CPPM; 5) nulidade absoluta pela qualificação e interrogatório do Réu não
revel em desconformidade com o art. 302 do CPPM e em audiência marcada para outra finalidade; 6)
trancamento da Ação Penal, por nulidade absoluta, em virtude da utilização de provas ilícitas no corpo da
Denúncia; 7) nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da nomeação de Defensor dativo para
o Acusado; e 8) nulidade absoluta da Decisão, que considerou saneado o Processo, conforme art. 430 do
CPPM.

Em relação ao Mérito, postula a reforma da Sentença para absolver o Cel R1 WILSON SALES, com fulcro na
alínea "b", do art. 439, do CPPM, por não constituir o fato infração penal, ou, alternativamente, a absolvição

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
com fulcro na alínea "d" , do art. 439, do CPPM (existir circunstância que exclua a culpabilidade) c/c o art.
38, alínea "b", do CPM (obediência hierárquica).

Em Contrarrazões, o MPM rebate as teses suscitadas pela Defesa do Apelante e pugna pela manutenção da
condenação imposta na Sentença recorrida. (PO, evento 1, 9-CONTRAZ).

A SEJUD certificou, em 17/5/2019 (Evento 5), que, nos termos do artigo 35, § 2º, do RISTM, constam naquela
Secretaria Judiciária os registros dos seguintes feitos com relação ao Cel RRm Aer WILSON SALES: HC nº 54-
22.2013.7.00.0000; HC nº 80-49.2015.7.00.0000; ED nº 80-49.2015.7.00.0000; HC nº 190-
48.2015.7.00.0000; ED nº 190-48.2015.7.00.0000; Ap. nº 43-22.2011.7.01.0101; HC nº 45-
55.2016.7.00.0000; Agr Reg nº 45-55.2016.7.00.0000; Correição Parcial nº 107-
13.2017.7.01.0201; Agr Reg nº 107-13.2017.7.01.0201; ED nº 7000122-71.2018.7.00.0000; Agr Int
nº 7000309-79.2018.7.00.0000; ED nº 7000852-82.2018.7.00.0000; ED nº 7001029-
46.2018.7.00.0000; Exc Susp nº 7001044-15.2018.7.00.0000; Exc Susp nº 7000029-
74.2019.7.00.0000; Exc Susp nº 7000030-59.2019.7.00.0000; Exc Susp nº 7000031-
44.2019.7.00.0000; Exc Susp nº 7000032-29.2019.7.00.0000; Exc Sus nº 7000179-
55.2019.7.00.0000; Agr Int nº 7000246-20.2019.7.00.0000; Agr Int nº 7000247-
05.2019.7.00.0000; Agr Int nº 7000248-87.2019.7.00.0000; Exc Susp nº 7000279-
10.2019.7.00.0000; ED nº 7000329-36.2019.7.00.0000; Agr Int nº 7000360-56.2019.7.00.0000;
Agr Int nº 7000365-78.2019.7.00.0000; Agr Int nº 7000470-55.2019.7.00.0000.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra. ANETE VASCONCELOS DE BORBOREMA,
Subprocuradora-Geral da Justiça Militar, manifestou-se pelo conhecimento do presente Recurso de Apelação,
rejeitando-se as preliminares suscitadas, e, no mérito, pelo seu desprovimento (Evento 7).

É o Relatório.

VOTO

Por ser tempestivo e atender aos demais requisitos de admissibilidade, o Apelo deve ser conhecido.

A Defesa arguiu 8 (oito) preliminares de nulidade absoluta. Passo a analisá-las, em ordem diversa da trazida
nas Razões de Apelação, levando em consideração a fase processual que será afetada (da mais remota para
a mais próxima), em caso de eventual acolhimento de alguma preliminar por esta Corte.

PRELIMINAR DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR NULIDADE ABSOLUTA EM VIRTUDE DA
UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS NO CORPO DA DENÚNCIA

Em síntese, argui a Defesa a nulidade absoluta da Ação Penal Militar por se verificar no corpo da Denúncia
"a utilização de provas obtidas de forma ilícita nos autos do IPM 001/2011, de 18/7/2011, e da Sindicância,
SINDI001/DIRENG/2011, ou seja, os depoimentos dos Réus na condição de testemunha". Aduz que, muito
embora o Acórdão proferido nos autos do HC nº 80-49.2015.7.00.0000 ter determinado o desentranhamento
dos depoimentos prestados pelos Réus, na fase de Inquérito, na condição de testemunhas, e demais provas
ilícitas, tais depoimentos constam e fazem parte dos Relatórios dos autos da Sindicância e do IPM
instaurados na DIRENG, bem como foram utilizadas no corpo da Denúncia. Sustenta não haver como
dissociar da Denúncia a prova ilícita, eis que "no corpo da mesma está expresso que os Relatórios tanto da
Sindicância, fls. 2386/2394, quanto do IPM, fls. 1297/1309, servem de lastro a presente ação penal".
Entende violados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º inciso LV da CF), da
inadmissibilidade de utilização de provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º inciso LVI da CF e CPP, art. 157) e
da não autoincriminação. Requer, assim, o trancamento da Ação Penal, por entender que o processo está
eivado de nulidade absoluta, desde a peça inaugural.

Sem razão a Defesa.

Inicialmente, anota-se que a questão, ora discutida, já foi objeto de apreciação por esta Corte Castrense, em
sede de Habeas Corpus, tendo havido, inclusive, a interposição de recursos (RHC) ao Egrégio STF.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
Objetivando o trancamento da Ação Penal Militar nº 188-69.2011.7.01.0201, sob a alegação de que a
Denúncia fora oferecida com base em provas ilegais (depoimentos prestados pelo Paciente e demais
Acusados, tanto na Sindicância como no IPM, na condição de testemunhas), a Defesa do Apelante manejou o
HC nº 80-49.2015.7.00.0000, impetrado em 10/4/2015, de minha relatoria. A ordem foi parcialmente
concedida em 30/6/2015 para tão somente desentranhar os depoimentos testemunhais realizados pelo
Paciente e demais Acusados. A toda evidência, esta Corte não considerou que o apontado vício
tenha contaminado a Ação Penal, razão pela qual não foi deferido o pedido do seu trancamento. Na
ocasião, pontuei no meu voto (Grifo nosso):

"(...)
Nesse diapasão, não há como acolher o pleito dos Impetrantes de trancamento da Ação
Penal Militar nº 188-69.2011.7.01.0201, por falta de justa causa, sob a alegação de que a
Denúncia fora oferecida com base em provas absolutamente ilegais, já que no corpo da
mesma constariam depoimentos prestados pelo Paciente e demais Acusados na condição
de testemunhas e sob juramento de dizer a verdade, tanto na Sindicância quanto no IPM.
(...)
(...) Afinal, conforme já foi argumentado, existem outras provas, não originárias
dos depoimentos do Paciente e dos demais Acusados, que são capazes de
subsidiar a Ação Penal Militar nº 188-69.2011.7.01.0201, em trâmite na 2ª
Auditoria da 1ª CJM. Contudo, é bom deixar claro que não sendo as demais
provas derivadas, já que não se revelou demonstrado qualquer conexão com os
mencionados depoimentos, desde logo, fica afastada a possibilidade de que
pudessem estar contaminadas, de acordo com a teoria dos 'Frutos da Árvore
Envenenada' - que explica a proibição da prova ilícita por derivação.
(...)".

A ordem de Habeas Corpus foi cumprida pelo Juízo a quo, em Despacho de 17/9/2015, que determinou o
desentranhamento dos depoimentos prestados pelos Acusados na Sindicância e no IPM, nos quais foram
ouvidos como testemunhas. (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fl. 216)

Contra o referido Acórdão, proferido no HC 80-49.2015.7.00.0000, a Defesa interpôs Embargos de
Declaração (80-49.2015.7.00.0000), rejeitados em Decisão Unânime deste Plenário. Inconformada com o
Decisum, a Defesa manejou Recurso Ordinário para o STF (RHC 131.394/RJ), em relação ao qual foi negado
seguimento, em decisão do Ministro Relator TEORI ZAVASCKI, com trânsito em julgado em 7/6/2016.

Em 16/9/2015, a Defesa do Apelante impetrou o segundo Habeas Corpus relacionado a essa questão,
distribuído à relatoria do Exmo. Min. Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUZA, sob o nº 190-
48.2015.7.00.0000, objetivando o sobrestamento da Ação Penal nº 188-69.2011.7.01.0201, até o trânsito
em julgado do HC nº 80-49.2015.7.00.0000, utilizando-se dos mesmos fundamentos já expostos na primeira
impetração. Após concessão de liminar para suspender a Ação Penal Militar, a ordem foi denegada, com a
cassação da liminar, em Acórdão de 3/11/2015, valendo transcrever o seguinte trecho da ementa:

"2. As informações da autoridade apontada como coautora indicam que não houve o
descumprimento da decisão do STM, uma vez que foi determinado o desentranhamento
dos depoimentos prestados pelos Pacientes na Sindicância e no IPM. Por essa razão, não
subsistem os motivos ensejadores da liminar - antes deferida - que determinou a
suspensão da ação penal".

Contra o referido Acórdão, a Defesa interpôs Embargos de Declaração (190-48.2015.7.00.0000/RJ), tendo
sido negado seguimento ao citado Recurso. Inconformada com o Decisum, a Defesa manejou Recurso
Ordinário para o STF (RHC 133.583/RJ), em relação ao qual foi negado seguimento, em decisão do Ministro
Relator TEORI ZAVASCKI, com trânsito em julgado em 1/6/2016.

Ainda inconformada com as Decisões proferidas em relação à questão, em 30/3/2016, a Defesa interpôs
novo Habeas Corpus, distribuído à relatoria do Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, sob o nº 45-
44.2016.7.00.0000, com objeto idêntico ao do HC nº 190-48.2015.7.00.0000, qual seja o sobrestamento da
Ação Penal Militar até o trânsito em julgado do Writ, fundamentando-se no suposto descumprimento do
Acórdão prolatado no HC 80-49.2015.7.00.000, pelo Juízo da 2ª Auditoria da 1ª CJM. Em Decisão de
5/4/2016, o Min. Relator negou seguimento ao Habeas Corpus. Contra a Decisão monocrática, foi interposto

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
Agravo Regimental (nº 45-44.2016.7.00.0000, rejeitado, por unanimidade, por esta Corte, com trânsito em
julgado em 16/5/2016.

Como visto, a matéria ventilada nesta preliminar já foi objeto de Decisão por este Plenário, de maneira que a
reformulação da questão nas Razões de Apelo apenas denota o caráter de inconformismo da Defesa com as
decisões desta Corte.

Inobstante, analisando detidamente os autos, na extensão e profundidade próprias do Recurso de Apelação,
observo não haver motivo para declarar a nulidade, e o consequente trancamento da Ação Penal, conforme
reiterado pedido da Defesa.

A Exordial Acusatória encontra-se alicerçada em diversos elementos probatórios produzidos de maneira
autônoma, sem qualquer conexão com os depoimentos inquisitoriais desentranhados dos autos, que, nem
por indução, podem ser considerados derivados da prova tida como ilícita. Essa constatação é cristalina, até
mesmo pelo volume de material probatório (documentos, relatórios, depoimentos colhidos em Juízo, Tomada
de Contas Especial, etc) que foi produzido, de maneira autônoma e independente, tanto na fase de
investigação criminal como na instrução processual.

Além da Denúncia ter sido oferecida com base em diversas provas não originárias e independentes dos
depoimentos desentranhados, é assente na doutrina e na jurisprudência pátrias que eventuais
irregularidades ocorridas na fase do inquérito não contaminam o desenvolvimento da Ação Penal, visto que
o Inquérito Policial Militar é peça meramente informativa. Nesse sentido, colhem-se as jurisprudências do
STF e desta Corte Especializada (Grifo nosso):

"EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL
PENAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGAÇÕES DE INÉPCIA, AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
E VÍCIOS NA SINDICÂNCIA E INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA.
(...)
3. Por constituírem peças meramente informativas, eventuais vícios na
sindicância ou no inquérito policial não contaminam a ação penal, que tem
instrução probatória própria. 4. Recurso ao qual se nega provimento." (STF, 2ª
Turma, RHC nº 117.299/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgamento em 4/4/2014);

"EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR INFRAÇÃO AO ART. 235 DO CPM.
ALEGADA NULIDADE DA CONDENAÇÃO, POR TER COMO ÚNICO FUNDAMENTO
DEPOIMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO, PRESTADOS POR OUTROS ACUSADOS NA
CONDIÇÃO DE TESTEMUNHAS, SEM A RESSALVA DO ART. 5º, INCISO LXIII, DA CF. PEDIDOS
ALTERNATIVOS DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA
DOSIMETRIA DA PENA APLICADA.
Caso em que o julgado da Corte castrense fez várias referências a outros
elementos de convicção que teriam contribuído para validar as provas colhidas
no Inquérito Policial Militar, não restando, portanto, dúvidas quanto à utilização
de outras provas para respaldar a condenação, que não os depoimentos
prestados na fase inquisitorial. Impossibilidade de, em sede de habeas corpus,
imiscuir-se no mérito da suficiência ou não das demais provas reputadas bastantes para a
condenação pelo Tribunal a quo.
(...)
Habeas Corpus indeferido." (STF, 1ª Turma, HC nº 84.316/MG, Rel. MIN. AYRES BRITTO,
julgamento em 24.08.2004);

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. CRIME PREVISTO NO ART. 290 DO CPM. FALHAS NA FASE
INQÜISITORIAL MERAS IRREGULARIDADES. (...).
I - O Inquérito Policial Militar (IPM) é peça informativa. Eventuais
irregularidades, circunscritas a essa fase, não contaminam a ação penal.
(...)" (STM, Apelação nº 73-42.2016.7.02.0202/SP, Rel. Min. Gen Ex Marco Antônio de
Farias, julgamento em 29/8/2017).

Atente-se, ainda, que não se deve acatar o questionamento sobre a validade da Denúncia quando existente

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
Sentença regularmente proferida nos autos, que, indubitavelmente, não se baseou nos depoimentos
prestados pelo Recorrente e demais Acusados na fase inquisitorial, eis que tais depoimentos foram
desentranhados dos autos. Resta evidente que as inquirições dos Acusados, colhidas no IPM (na condição de
testemunhas), não acarretaram qualquer influência no convencimento da Magistrada a quo, além de terem
sido excluídos do processo. Dessa forma, não se verifica qualquer prejuízo ao Apelante, não se vislumbrando
afronta ao devido processo legal, notadamente, em seu aspecto substancial.

Nessa toada, em rechaço à tese defensiva, deve-se observar, também, a orientação contida nos arts. 499 e
502 do CPPM, segundo os quais, não se declara a nulidade de ato judicial quando do vício não resultar
prejuízo para a Defesa, nem de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial
ou na decisão da causa.

Os depoimentos colhidos em sede inquisitorial, sem a observância das normas constitucionais e legais,
foram expurgados do processo, por força da Decisão proferida no HC nº 80-49.2015.7.00.0000, de maneira
que restaram preservados os direitos fundamentais garantidos pelo ordenamento pátrio, notadamente, os
princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (art. 5º, inciso LV, da CF), da inadmissibilidade
de utilização de provas obtidas por meios ilícitos (art. 5º, inciso LVI, da CF), da presunção de inocência (art.
5º, inciso LVII, da CF), do devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF), da não autoincriminação e do
direito ao silêncio (art. 5º, inciso LXIII, da CF).

Pelas razões expostas, rejeito a 6ª preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DA NOMEAÇÃO
DE DEFENSOR DATIVO PARA O ACUSADO

Argui a Defesa a nulidade absoluta do processo, em razão do Juízo a quo ter nomeado Defensor Dativo para
o Acusado WILSON SALES, para a audiência do dia 2/6/2017, quando este possuía Advogado Constituído.
Alega o causídico que naquela data já estava estacionando o carro em frente à Auditoria Militar quando teve
que socorrer o Apelante, tendo-o levado para o Hospital da Força Aérea do Galeão (HFAG), de maneira que
ficou impedido de comparecer à mencionada audiência, mas ligou para a Secretaria do Juízo, a fim de avisar
sobre o ocorrido. Sustenta que, consoante a jurisprudência, é imprescindível a prévia intimação do Acusado
com Advogado Constituído, a fim de que lhe seja nomeado Advogado Dativo. Aduz que a escolha do
Defensor é direito inafastável do Réu e que a nomeação direta de Defensor Dativo, sem a sua intimação,
violaria o princípio da ampla defesa. Conclui que a questionada nomeação, mesmo que para um só ato do
processo, seria nula, restando nulos todos os atos processuais posteriores.

Sem razão a Defesa.

A questão deve ser analisada em consonância com a peculiaridade do caso concreto. A audiência a que se
refere a Defesa foi designada para o ato de qualificação e interrogatório dos Réus CARLOS RENATO
SANTORO ROSAS e WILSON SALES, sendo que compareceu apenas o primeiro. Ocorre que a audiência em
tela já fora redesignada para 2/6/2017, em razão do não comparecimento do Apelado e de seu causídico na
sessão anteriormente designada para a realização do ato processual em testilha, em 9/5/2017, de maneira
que nessa ocasião (9/5/2017), além do Apelante, não foi possível realizar o interrogatório do Corréu CARLOS
RENATO, sendo a Sessão transferida para o dia 2/6/2017 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 259 - ATA).

A análise detida dos autos demonstra, como pontuou a Sentença, que foram várias as ocasiões em que o
Réu e/ou seu causídico não se fizeram presentes aos atos processuais, dando ensejo ao retardamento da
marcha processual. Senão, vejamos:

- O Réu foi citado em 29/4/2015, ocasião em que tomou ciência da designação do dia 2/6/2015 para a
Sessão de qualificação e interrogatório. Na data prevista, às 13h55min, a Defesa protocolou petição
requerendo a designação de nova data para a realização do ato, tendo em vista o Acusado se encontrar em
precário estado de saúde. O pedido foi indeferido pelo CEJ, contudo a audiência foi interrompida, após o
Advogado alertar que o seu defendido estava passando mal. Ficou designado o dia 14/7/2015, para a Sessão
de qualificação e interrogatório dos 1º e 4º Acusados (WILSON SALES e CARLOS RENATO, respectivamente);
(PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 32, 46 e 54/55 - ATA).

- Na data prevista para a audiência, 14/7/2015, às 13h27min, mais uma vez a Defesa protocolou petição

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
requerendo a designação de nova data para a realização do ato, tendo em vista o Acusado encontrar-se em
precário estado de saúde. Requereu, ainda, o desentranhamento dos depoimentos prestados pelos
Acusados no IPM, como testemunhas, em razão da concessão do HC 80-49.2015.7.00.000. A Sessão foi
iniciada e o CEJ decidiu adiar o ato, a fim de evitar arguição de possíveis nulidades e cerceamento de defesa.
Ficou designado o dia 22/9/2015, para a Sessão de qualificação e interrogatório dos Acusados WILSON
SALES e CARLOS RENATO; (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls 89/90 e 93).

- Em, 22/9/2015, a Sessão designada foi aberta tão somente para a leitura da liminar proferida, em
21/9/2015, nos autos do HC nº 190-48.2015.7.00.0000, que determinou o sobrestamento da Ação Penal;
(PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fl. 242).

- O processo só retomou o seu curso em 23/2/2016, depois do trânsito em julgado da Decisão que, no
mérito, denegou o Habeas Corpus nº 190-48.2015.7.00.0000. Após Decisão pela inversão da ordem das
oitivas, por força da orientação firmada pelo STF no HC 127.900/AM, prosseguiu-se na instrução processual
com a inquirição de testemunhas, sendo designada audiência com essa finalidade para o dia 7/4/2016; (PO,
evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 270 e 278).

- Consoante registrado na ATA da Sessão, em 7/4/2016 houve a ausência do Acusado WILSON SALES, bem
como de seu Advogado. Como justificativa para a ausência, o causídico informou que chegara ao prédio da
Auditoria às 10h08min, ocasião em foi informado que deveria aguardar o horário do início do expediente
para ingressar no prédio, de forma que teria sido impedido de exercer a sua prerrogativa. A audiência restou
frustrada, sendo designada nova data para a realização do ato, 15/4/2016. A requerimento do MPM, o Dr
MARCO ANTONIO DE SOUZA MAIA, foi designado previamente para atuar na próxima Sessão na defesa do
Cel WILSON SALES, caso o advogado constituído não comparecesse. (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls.
314/315). É importante registrar que o Dr MARCO ANTONIO DE SOUZA MAIA, ciente do encargo que lhe fora
deferido, fez vista dos autos em 14 de abril de 2016, conforme consta de Certidão contida nos autos (PO,
evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 343). A Sessão de 15/4/2016 transcorreu dentro da normalidade, com a
presença do Apelante e de seu Defensor constituído; (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 356).

- Mais à frente, a Defesa peticionou e teve deferido o adiamento de Sessão para oitiva de testemunhas,
prevista para o dia 27/7/2016, a qual foi novamente designada, consoante Despacho de 26/6/2016; (PO,
evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 56).

- A instrução processual prosseguiu de maneira que foi designado o dia 9/5/2017 para realização do
interrogatório dos Réus WILSON SALES e CARLOS RENATO. Na data aprazada, aportou petição do Dr.
WAGNER JÚLIO DE MAGALHÃES FERREIRA, Advogado do Cel SALES, informando a impossibilidade do
comparecimento do causídico, em virtude de óbito de familiar. (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 257/258).

Por falta de representação do Réu (que também não compareceu), o ato foi adiado para o dia 2/6/2017.
Diante das inúmeras ausências anteriores, o Juízo a quo nomeou, previamente, o Dr. MARCO ANTÔNIO DE
SOUZA MAIA, para atuar dativamente na defesa do Cel SALES, exclusivamente no ato designado para 2/6/
2017, caso o Dr. WAGNER JÚLIO não comparecesse, visando garantir, ao menos, a realização do
interrogatório do Réu CARLOS RENATO (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 259).

A defesa ainda tentou o adiamento da Sessão de interrogatório de 2/6/2017, contudo não obteve êxito no
pleito (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls 294/295 e 302). Atente-se que, para a audiência de 2/6/2017, a
Magistrada a quo tomou a precaução de solicitar ao Hospital de Força Aérea do Galeão (HFAG) a
disponibilização de uma equipe médica e ambulância, durante a realização da Sessão, o que foi atendido
(PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 300/301 e 306).

Colhe-se dos autos que a Defesa dativa, realizada pelo Dr. MARCO ANTÔNIO DE SOUZA MAIA,
exclusivamente na Sessão de 2/6/2017, foi eficiente e resguardou os interesses do Réu WILSON SALES,
tendo, inclusive rechaçado a decretação de revelia requerida pelo MPM (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls.
306/307), de forma que a realização do ato não acarretou qualquer prejuízo ao Acusado.

Destarte, não se afigura razoável declarar a nulidade ventilada, simplesmente porque não houve a
demonstração de efetivo prejuízo para o Réu, estando a Decisão amparada em jurisprudência pacífica no
sentido de que, não se deve declarar nulidade de qualquer ato processual quando dele não resultar prejuízo
para a Defesa, nos termos do art. 499 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

Nota-se que a Decisão atacada, dotada de excepcionalidade, foi razoável e proporcional, estando
plenamente justificada no caso concreto, diante das várias ausências do Réu e do Causídico nas Sessões
designadas. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do parecer da PGJM, o qual adoto como razão adicional
de decidir:

"(...) deve ser considerado que tal nomeação de advogado dativo para aquele ato
específico ocorreu em razão da conduta do acusado e de seu defensor, os quais de forma
reiterada deixaram de comparecer às audiências previamente designadas. Não obstante,
não se vê neste caso qualquer prejuízo para o Apelante, tudo em observância ao disposto
nos arts. 500 e 501 do CPPM, sobretudo porque nenhuma das partes poderá arguir a
nulidade a que tenha dado causa ou para a qual tenha concorrido".

Atente-se, nos termos da melhor doutrina, que não há direito ou garantia individual que sejam absolutos. Ao
lado do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, deve-se assegurar outros princípios
processuais constitucionais de igual hierarquia, notadamente o da duração razoável do processo (art. 5º,
inciso LXXVIII, da CF). Desde a primeira data aprazada para a realização do interrogatório do Réu (2/6/2015)
e a data da Sessão em que atuou o Defensor Dativo, passaram-se exatos 2 (dois) anos, sem que o Juízo a
quo conseguisse realizar o necessário ato processual, em razão da conduta do Acusado e de seu Defensor
constituído.

Pelo exposto, rejeito a preliminar defensiva, por não haver nulidade a ser declarada em relação ao ato
questionado.

Pelas razões expostas, rejeito a 7ª preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PELA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JULGAMENTO SEM
TER HAVIDO QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO RÉU NÃO REVEL

A Defesa argui a nulidade absoluta do processo, em razão do Juízo a quo ter marcado a audiência de
julgamento sem ter havido a qualificação e o interrogatório do Réu não revel. Aduz que, apesar da
interposição de exceção de suspeição contra os magistrados da 2ª Auditoria da 1ª CJM (Juíza Federal e Juiz
Federal Substituto), a Sessão foi iniciada, tendo o Juízo a quo procurado dar aparência de legalidade ao ato
tornando a Sessão de julgamento em audiência de interrogatório do Réu WILSON SALES. Sustenta que essa
conversão teria ocorrido de forma ilegal e com abuso de poder, restando cerceado o direito de ampla defesa
do Acusado e que os Magistrados da 2ª Auditoria da 1ª CJM teriam agido com abuso e parcialidade para
prejudicar e impedir a Defesa do Réu. Alega que a Defesa teria se preparado para julgamento e não para o
interrogatório, tendo deixado de orientar o Sr. WILSON SALES em relação à inquisa. Sustenta, ainda, que os
arts. 302 e 407 do CPPM obstariam a realização do interrogatório na data marcada para o julgamento.

Da mesma forma que em relação à anterior preliminar, a questão deve ser analisada atentando-se para as
peculiaridades do caso concreto.

O Réu WILSON SALES foi regularmente citado em 29/4/2015, conforme foi pontuado na análise da preliminar
anterior (7ª preliminar defensiva), tendo havido várias tentativas de realização do ato de interrogatório, que
restaram infrutíferas, diante das sucessivas ausências do Apelante.

Após a inquirição das testemunhas arroladas pela Acusação e pela Defesa, em Despacho de 24/03/2017 (PO,
evento 1, INQUIRIÇÃO17, fl. 229), o Juízo a quo designou data para os interrogatórios dos Réus WILSON
SALES e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS.

Inicialmente, o interrogatório foi marcado para 9/5/2017. A Defesa peticionou requerendo que o Acusado
fosse submetido a uma inspeção de saúde antes da realização do interrogatório. Em Despacho de 5/5/2017,
a Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM indeferiu o pleito sob o fundamento de não haver previsão legal
que justificasse a necessidade de realização de inspeção de saúde de Acusados, no intuito de verificar se
haveria possibilidade ou não de participação em ato processual (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fl. 251/252).

Conforme já exposto na análise da 7ª preliminar defensiva, a Sessão de 9/5/2017 restou frustrada, tendo o
CEJ indeferido o requerimento de realização de inspeção de saúde e adiado a Sessão de interrogatório para

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
o dia 2/6/2017. Na Sessão de 2/6/2017, diante da ausência do Apelante e de seu causídico, foi realizado
apenas o interrogatório do Réu CARLOS RENATO, ocasião em que atuou o Defensor Dativo Dr. MARCO
ANTÔNIO DE SOUZA MAIA na defesa do Cel SALES. Cabe mencionar que, antes da audiência de 2/6/2017, a
Defesa do Apelante havia requerido, mais uma vez, o adiamento do ato e a realização de inspeção de saúde
no Acusado, o que foi indeferido (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls 259, 294/295 e 302.)

O ato de interrogatório e qualificação do Réu WILSON SALES foi novamente designado para o dia 29/8/2017.
Mais uma vez, a Defesa requereu o adiamento da audiência e a realização de inspeção de saúde para
verificar o estado de saúde do Acusado. Na Sessão de 29/8/2017, o interrogando e seu causídico não
compareceram ao ato de interrogatório. Presentes os demais Acusados, o CEJ decidiu nomear o Dr. MARCO
ANTONIO DE SOUZA MAIA como Defensor ad hoc do Réu WILSON SALES, para o ato, dando continuidade à
Sessão (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls 330, 359/360, 364/365). Importa transcrever trecho da ATA da
Sessão, para a exata noção do que foi decidido e os respectivos fundamentos:

"Dada a palavra ao defensor ad hoc, este requereu que seria conveniente que o réu em
questão seja ouvido onde se encontra. Dada a palavra ao órgão ministerial, este discordou
do pedido da Defesa, pois o acusado teve oportunidade em outras duas vezes de ser
ouvido e teria usado de artimanhas para se evadir e não ser interrogado. Argumentou que
há outros réus, com doenças mais graves que se apresentam à Justiça, e que este processo
é de 2011 e se alonga cada vez mais, prejudicando o andamento processual. Reconhece a
gravidade de sua enfermidade, porém, que isso não impede que se apresente e seja
ouvido. Alega que essa evasão prejudica outros réus que podem vir a ser inocentados e
seguiriam com suas vidas. Requereu o MPM que se prossiga com os demais atos
processuais, dando a faculdade ao réu de ser ouvido no dia do Julgamento. Passando a
deliberar sobre os pedidos das partes, foi discutida a questão da ampla defesa do réu: a
defesa técnica e a autodefesa (direito de presença e de ser ouvido). A defesa técnica é
obrigatória, porém, a autodefesa é facultativa e ambas foram oportunizadas ao acusado,
sendo que desprezou a segunda delas. A Constituição Federal garante o direito de ficar em
silêncio, mas também garante a razoável duração do processo e o devido processo legal,
sendo que o andamento do processo não poderia ficar à mercê da vontade de um dos réus.
O CEJ-Aer, por unanimidade de votos, decidiu indeferir o pedido do Defensor nomeado,
porém, deferiu o requerimento do MPM pelo prosseguimento do feito, deixando-se de
aplicar a revelia, dando-se ao acusado ausente a possibilidade de ser interrogado no dia do
Julgamento". (Grifo no original).

Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do Apelante requereu "diligência no sentido de se submeter o Sr.
Wilson Sales a perícia médica, a fim de se ter nos Autos desse Processo o estado de saúde do mesmo".
Atente-se que, na petição em tela, o causídico deixa claro a ciência sobre a possibilidade de interrogatório
do Acusado no dia do julgamento. O pleito foi indeferido, de maneira fundamentada, nos termos do
Despacho de 28/11/2017 (PO, evento 1, DILIGÊNCIAS18, fl. 25 e 38/39). Encerradas as fases dos arts. 427 e
428 do CPPM, foi designada a data de 10/12/2018 para o julgamento do processo (PO, evento 59).

Em 4/12/2018, a Defesa requereu (PO, evento 79) o adiamento do julgamento do dia 10/12/2018, com base
no art. 407 do CPPM, "para não haver cerceamento do direito de defesa". Eis o trecho do petitório, in verbis
(Grifo nosso):

"Assim, diante do preceituado no art. 407 do CPPM e para não haver cerceamento ao
direito de defesa requer o adiamento do julgamento do dia 10/12/2018 para outra data
a ser marcada após o prazo de 48 horas, ainda que se proceda nesta data apenas o
interrogatório do Sr. Wilson Sales".

Em 9/12/2018, a Defesa do apelante opôs exceção de suspeição contra a Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª
CJM, que, em Despacho de 10/12/2018, não aceitou a suspeição arguida pela parte, mantendo a Sessão
designada para aquela data, tendo em vista não haver necessidade de suspender a marcha processual, nos
termos da legislação. Presentes todos os Acusados e respectivos Defensores constituídos, a Sessão foi
iniciada.
Diante da declaração de suspeição do Juiz-Militar Presidente, a Sessão prosseguiu com o Conselho atuando
sob a presidência do Coronel mais antigo, tendo o CEJ decidido pela realização do interrogatório do Apelante
(que estava presente e assistido pelo Advogado constituído), e pelo adiamento do julgamento, eis que esse

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
segundo ato não poderia ser realizado com o Conselho incompleto (PO eventos 84,85 e 93).

A detida análise dos autos deixa claro que não merece prosperar a preliminar arguida pela Defesa do Cel
WILSON SALES.

Na verdade, a Decisão do CEJ de não declarar a revelia do Acusado, consoante prevê o art. 412 do CPPM,
mesmo diante de reiteradas ausências aos atos processuais designados, e possibilitar a realização do seu
interrogatório na Sessão designada para o julgamento, caso a ela comparecesse, foi, a toda evidência, mais
benéfica para o Réu, não havendo que se falar em óbice decorrente do art. 302 do CPPM. Não se verifica,
portanto, qualquer ilegalidade no procedimento, tampouco violação à garantia da ampla defesa.

Em razão do ato tachado de nulo, não decorreu nenhum prejuízo para o Apelante. Pelo contrário, a ele foi
dada nova oportunidade de exercer a plena defesa e de apresentar ao Órgão Julgador a sua versão acerca
dos fatos. A alegação de que a Defesa não teria se preparado para o ato de interrogatório não se coaduna
com os elementos contidos nos autos, anteriormente destacados, que demonstram a plena ciência, por
parte da Defesa, de que o Acusado seria interrogado na Sessão de 10/12/2018, caso a ela comparecesse. A
utilização do direito constitucional de permanecer em silêncio é estratégia permitida à Defesa, contudo não
é lícito se utilizar de sua própria postura, que durante todo o processo foi de evadir-se ao ato de
interrogatório, para arguir nulidade processual. Como bem pontuou a Decisão do CEJ, a Constituição
também garante a razoável duração do processo, cujo andamento não pode ficar à mercê da vontade de um
dos Réus.

A argumentação de que o disposto no art. 407 do CPPM obstaria a realização do interrogatório e que os
Magistrados teriam agido com abuso e parcialidade para prejudicar e impedir a defesa do Réu também não
merece acolhimento.

Tanto é Assim que a Defesa interpôs exceção de suspeição contra a Magistrada antes da Sessão do dia
10/12/2018, tendo reiterado o pleito durante a referida Sessão, contudo a exceção não foi aceita pela
Magistrada. Ainda inconformada, a Defesa ingressou com nova exceção de suspeição, sustentando que a
Magistrada teria atuado com parcialidade, praticando ilegalidades e abuso de poder no decorrer do
interrogatório do excipiente realizado em 10/12/2018. Da mesma maneira, opôs exceções de suspeição
contra os Juízes-Militares que compuseram o CEJ naquela Sessão, também não aceitas pelos arguidos.

É de se observar que, consoante a dicção dos arts. 132, 133 e 134, todos do CPPM, se o Juiz não reconhecer
a suspeição, não haverá a suspensão da marcha processual. Ademais, não há que se falar em suspeição de
magistrado quando este pratica atos de ofício, ou seja, quando adota providência jurisdicional em razão do
cargo que ocupa, com base no livre convencimento motivado.

Como é previsto, as exceções opostas pela Defesa foram respondidas, autuadas e processadas, de maneira
que tramitam/tramitaram neste Tribunal, sendo que em nenhuma delas houve Decisão que favoreça o
Apelante. Pelo contrário, as Decisões até aqui foram todas desfavoráveis ao Réu. Cita-se, como exemplo, a
exceção de suspeição 7001044-15.2018.7.00.0000, rejeitada em Decisão monocrática proferida pelo Min.
Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, de 13/03/2019. Contra a referida Decisão, a Defesa do Cel
WILSON SALES interpôs Agravo Interno, julgado por esta Corte em 28/5/2019, cuja ementa transcrevo:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO IN EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE JUIZ FEDERAL DA JMU. FATOS
ESTRANHOS AO ROL DOS ARTS. 37 E 38 DO CPPM. REFERÊNCIA À ATIVIDADE
JURISDICIONAL DO JUIZ. MERO INCONFORMISMO DO EXCIPIENTE. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINARMENTE. AGRAVO
REJEITADO. UNANIMIDADE.
Mostra-se manifestamente improcedente a exceção de suspeição de magistrado fundada
em fatos concretos desassociados do rol previsto no Código de Processo Penal Militar, em
seus arts. 37 e 38.
Na espécie, constatou-se apenas o inconformismo do excipiente com a condução da ação
penal militar e as decisões prolatadas pelos magistrados durante seu curso, o que não
justifica a apontada parcialidade, pois não há correlação a fatos externos ao processo que
poderiam suspeitar da imparcialidade dos juízes.
Agravo Interno rejeitado. Unanimidade." (STM, Agravo Interno nº 7000365-
78.2019.7.00.0000, Relator Min. Ten Brig Ar Francisco Joseli Parente Camelo, julgamento

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
em 28/5/2019).

Pelas razões expostas, rejeito a 3ª preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PELA NÃO DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO
E DE INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO REVEL, CONFORME O ART 302 DO CPPM

Argui a Defesa que caracteriza nulidade absoluta do processo o Juízo a quo não ter marcado a audiência de
qualificação e interrogatório do Réu, Wilson Sales, não revel, conforme o art. 302 do CPPM. Argumenta que,
estando comprovado nos autos que o Apelante não é revel, a sua qualificação e o interrogatório deveriam
ter sido realizados de acordo com os arts. 302 e 407 do CPPM. Sustenta, ainda, ter havido violação ao CPPM
ao se qualificar e interrogar o Réu, que não era revel, em audiência marcada para outro fim.
Sem razão a Defesa.

Consoante já se expôs no presente voto, não se verifica qualquer ilegalidade, ou violação ao devido
processo legal, no fato do Apelante ter sido interrogado na Sessão de 10/12/2018, inicialmente marcada
para o julgamento do processo.

O Réu foi citado em 29/4/2015 e, em 3 (três) ocasiões, foi designada audiência para o ato de qualificação e
interrogatório do Acusado, na forma do art. 302 do CPPM, não se obtendo êxito na realização do citado ato.
Confira-se: Sessões de 2/6/2015; 14/7/2015; 22/9/2015 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 54/55, 93, 242).

Em Despacho de 8/3/2016, a Magistrada a quo decidiu aplicar ao processo a regra do art. 400 do CPP, tendo
em vista a orientação firmada pelo STF no HC 127.900/AM. Dessa forma, passou-se à instrução processual,
com a inquirição das testemunhas, para somente depois, realizar-se o interrogatório dos Acusados (PO,
evento 1, INQUIRIÇÃO16, fl. 278).
Ultrapassada a fase de inquirição das testemunhas arroladas pela Acusação e Defesa, o interrogatório do
Réu WILSON SALES foi designado em mais 3 (três) ocasiões. Confira-se: Sessões de: 9/5/2017, 2/6/2017 e
29/8/2017 (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls 259, 306/307 e 364/365).

Após sucessivas ausências do Apelante, em audiências previamente designadas para qualificação e
interrogatório, com intimação regular do Acusado, o CEJ, na Sessão realizada em 29/8/2017, decidiu "pelo
prosseguimento do feito, deixando-se de aplicar a revelia, dando-se ao acusado ausente a possibilidade de
ser interrogado no dia do Julgamento." O interrogatório foi realizado no dia 10/12/2018, consoante já
explanado no presente voto.

Note-se que o interrogatório do Réu WILSON SALES foi realizado após toda a instrução processual e com
presença do seu Defensor constituído na audiência. Assim, não tendo a Defesa demonstrado o efetivo
prejuízo para o Réu, deve-se adotar o pacífico entendimento, segundo o qual não se declara a nulidade de
ato processual sem que dele tenha resultado qualquer prejuízo para a parte, nos termos do art. 499 do
CPPM. Como bem exposto no parecer da PGJM:

"Ao contrário, o Juízo atento ao princípio da ampla defesa não aplicou a revelia segundo
determina o art. 412 do CPPM, dando nova oportunidade ao réu de ser interrogado e assim
exercer sua plena defesa. Ademais, não se vê qualquer prejuízo ao réu, uma vez que foi
devidamente assegurado a ele o exercício da aludida garantia constitucional, com a
oportunidade de apresentação de sua versão acerca dos fatos, porém, o Apelante, Wilson
Sales, optou em permanecer em silêncio, conforme se verifica do Termo de qualificação e
interrogatório".

Veja-se, ainda, que o mencionado art. 407 do CPM cuida da oposição de exceção, em nada repercutindo na
forma de designação do ato de interrogatório, de maneira que o procedimento tachado de nulo, em nada
contraria o referido dispositivo. Ademais, como já foi anteriormente exposto, o Réu opôs as exceções de
suspeição que entendia cabíveis, as quais foram respondidas, autuadas e processadas.

Pelas razões expostas, rejeito a 4ª preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA PELA QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DE RÉU NÃO
REVEL EM DESCONFORMIDADE COM O ART 302 DO CPPM E EM AUDIÊNCIA MARCADA PARA

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
OUTRA FINALIDADE

A Defesa argui nulidade absoluta do processo ao argumento de que a Magistrada a quo teria "tentado"
qualificar e interrogar o Réu, não revel, com violação ao artigo 302 CPPM e em audiência marcada para
outra finalidade. Sustenta que "por não ter a Audiência Marcada a finalidade de qualificar e de interrogar o
Sr. Wilson Sales, Réu não revel, a defesa não teve como orientá-lo e se preparar, alertando-o que também
não tinha como manter a integridade física do mesmo e a defesa naquele momento estava vulnerável, data
maxima venia, pela arbitrariedade da Exma. Sra. Dra. Juíza Federal da Justiça Militar".
Sem razão a Defesa.

No presente voto, já se demonstrou que não há nulidade a ser declarada em relação ao ato de qualificação e
interrogatório do Acusado, realizado na Sessão de 10/12/2018.
A alegação de que a Defesa não teve como preparar e orientar o Réu para o interrogatório, pois a audiência
fora marcada para fins de julgamento do processo, não está em consonância com os elementos contidos nos
autos.

Já na abertura da fase do art. 427 do CPPM, em petição de 23/10/2017, a Defesa do Apelante demonstra
plena ciência de que o interrogatório do Réu estava "marcado" para o dia do julgamento (PO, evento 1,
DILIGÊNCIAS18, fl 25).

Em 4/12/2018, a Defesa requereu (PO, evento 79) o adiamento do julgamento designado para o dia
10/12/2018, com base no art. 407 do CPPM, "para não haver cerceamento do direito de defesa". Eis o trecho
do petitório, in verbis (Grifo nosso):

"Assim, diante do preceituado no art. 407 do CPPM e para não haver cerceamento ao
direito de defesa requer o adiamento do julgamento do dia 10/12/2018 para outra data
a ser marcada após o prazo de 48 horas, ainda que se proceda nesta data apenas o
interrogatório do Sr. Wilson Sales.".

A petição acima transcrita não deixa dúvidas de que a Defesa tinha plena ciência da realização do
interrogatório do Réu, caso ele comparecesse na audiência de 10/12/2018. A manifestação em tela
demonstra não somente que a Defesa tinha pleno conhecimento, como consentia que naquela data fosse
procedido "apenas" o interrogatório do Acusado, adiando-se o julgamento. O que, de fato, foi o que ocorreu.

Verifica-se dos autos que a estratégia da Defesa foi a de retardar ao máximo a realização do ato de
interrogatório e quando este, finalmente, foi realizado optou o Réu por exercer o seu direito constitucional
ao silêncio. Ademais, como dito alhures, em razão do ato tachado de nulo não decorreu qualquer prejuízo
para o Apelante. Pelo contrário, a ele foi dada nova oportunidade de exercer a plena defesa e de apresentar
ao Órgão Julgador a sua versão acerca dos fatos. Dessa forma, incabível a anulação do ato, forte nos arts.
499 e 501 do CPPM.

Pelas razões expostas, rejeito a 5ª preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DA DECISÃO QUE CONSIDEROU SANEADO O PROCESSO
CONFORME ART. 430 DO CPPM

Argui a Defesa a nulidade absoluta da Decisão que considerou saneado o Processo, conforme art. 430 do
CPPM. Aduz que a Magistrada a quo "apenas desentranhou parcialmente as provas ilícitas, que até a
presente data ainda constam dos Autos do Processo". Alega que "tramita no STM e sequer transitou em
julgado uma correição parcial referente a uma Decisão Monocrática, quando o Órgão Julgador competente
era o Conselho Especial de Justiça", referindo-se, ainda, sobre "demais ilegalidades que constam dos Autos
do Processo".

Sem razão a Defesa.

O tema do desentranhamento das provas ilícitas, em razão da concessão do HC nº 80-49.2015.7.00.0000, já
foi detalhadamente refutada quando da análise da 6ª preliminar defensiva, de maneira que me reporto aos
fundamentos ali explanados.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

A questão relacionada à Correição Parcial à que se refere a Defesa foi enfrentada na Sentença, nos
seguintes termos:

"Na sessão de 15/4/2016, foram ouvidas cinco testemunhas ministeriais. Ao final, o MPM
requereu a inquirição do Cap R/1 Enivaldo Fernandes por carta precatória, ficando
registrado em ata, a pedido do Dr. Wagner Júlio, que não ofereceria quesitos, tampouco
compareceria ao ato deprecado, por entender desnecessária a sua presença (evento 1,
doc. 16, fls. 356).
Contudo, com o retorno da carta precatória relativa ao CAP R/1 ENIVALDO (evento 1, doc.
17, fls. 150/156), o advogado do réu WILSON SALES requereu fosse reinquirida testemunha
arrolada pela defesa de corréu, ouvida antes do retorno da deprecata (evento 1, doc. 17,
fls. 178/179, 186/188, 210/211, 223/227). O pedido foi negado a uma porque a expedição
de carta precatória não suspende o andamento processual (CPPM, art. 359, § 1º), a duas
pelo fato de constar da ata da sessão que determinou a expedição da deprecata que o
referido causídico informou que não participaria da audiência em São Paulo, sequer
oferecendo quesitos à testemunha ministerial (evento 1, doc. 17, fls. 184, 202, 205/206,
214/216, 221, 229, 231, 235, 279/285).
Devo registar, ainda, que o objeto desta preliminar foi aventada em outras medidas
manejadas pela Defesa, sendo todos os pedidos considerados intempestivos por este Juízo
e, por fim, foi interposta a Correição Parcial nº 107-13.2017.7.01.0201, da relatoria do
Ministro Marcus Vinicius Oliveira dos Santos, que assim decidiu: não conheço da presente
Correição Parcial por manifestamente intempestiva e, em consequência, julgo prejudicado
o pedido liminar" (evento 1, doc. 17, fls. 339/342). Houve a interposição do agravo
regimental nº 7000309-79.2018.7.00.0000, em tramitação no E. STM.
Destarte, o objeto desta preliminar já fora decidido por este Juízo em momento oportuno,
não tendo o Juízo recebido das instâncias superiores determinação para sustar o
andamento do processo.
Com esta fundamentação, a preliminar é rejeitada". (Grifo no original).

Com efeito, a decisão monocrática proferida na Correição Parcial nº 107-13.2017.7.01.0201, foi mantida por
Acórdão unânime desta Corte, de 17/10/2017, que reconheceu a intempestividade do pleito correcional
(Agravo Regimental nº 107-13.2017.7.01.0201-RJ). Ao julgar o Agravo Interno nº 7000309-
79.2018.7.00.0000, este Tribunal rejeitou o pleito defensivo de restituição de prazo para interposição de
Recurso em relação ao Agravo nº 107-13.2017.7.01.0201. Em 7/3/2019, esta Corte rejeitou os Embargos de
Declaração nº 7000852-82.2018.7.00.0000, opostos pela Defesa, por ausência de obscuridade a ser
aclarada. Adiante, em Sessão de 28/5/2019, o Plenário desta Corte, por unanimidade, rejeitou os Embargos
de Declaração nº 7000329-36.2019.7.00.0000, ressaltando o seu caráter manifestamente protelatório e
determinando à Secretaria Judiciária a certificação do Trânsito em Julgado
.
Como visto, em relação à Correição Parcial nº 107-13.2017.7.01.0201, a Defesa interpôs sucessivos
Recursos, mas, em nenhum deles, o Apelante obteve decisão que lhe favorecesse, mostrando-se
insubsistente o argumento defensivo de que tramitaria nesta Corte a referida correição parcial, até porque o
referido meio de impugnação não possuía efeito suspensivo.

De outro lado, o Juízo a quo exarou a Decisão de saneamento do processo, por não haver vícios ou nulidades
a serem sanadas. Assim, a preliminar suscitada encontra-se desprovida de motivos ou de fundamentos
idôneos que justifiquem o seu acolhimento
.
Pelas razões expostas, rejeito a 8ª preliminar defensiva.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO REALIZADO
PELA JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR E PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DA
DESCONSTITUIÇÃO DO CONSELHO ESPECIAL DE JUSTIÇA

Em razão de a matéria tratada, nas duas questões, possuir relação de pertinência entre elas, realizarei a
análise conjunta da 1ª e 2ª preliminares arguidas pela Defesa do Apelante.

Em relação a essas preliminares, argui a Defesa a nulidade absoluta do julgamento monocrático realizado

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
pela Juíza Federal da Justiça Militar. Aduz que o Conselho Especial de Justiça é o Órgão Julgador, que, no
caso, já havia sido convocado e inclusive se reunido em Audiência de Julgamento.

A Defesa também argui a nulidade absoluta do processo, em face da desconstituição do Conselho Especial
de Justiça pela Juíza Federal da Justiça Militar. Aduz que o Juízo a quo se utilizou do instituto da perpetuatio
jurisdictionis e do art. 43 do CPC no processo penal militar, o que violaria a Lei Processual Penal e a própria
Constituição Federal. Sustenta que o princípio do juiz natural impediria a aplicação do art. 2º do CPP, eis que
as regras que modificam a competência somente se aplicariam a fatos posteriores à vigência da nova lei.
Afirma que a norma estabelecida no art. 8.1 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos se sobrepõe
ao CPPM. Aduz que, conforme a jurisprudência do STF, a competência é predeterminada. Alega, ainda, que o
§ 2º do art. 399 do CPP prevê o princípio da identidade física do juiz, devendo a regra ser integrada pelo art.
132 do CPC.
Sem razão a Defesa.

Inicialmente, cabe frisar, conforme consta na Ata da Sessão realizada em 10/12/2018, que o julgamento não
se realizou em razão da declaração de suspeição do Juiz-Militar Presidente, de maneira que a Sessão
prosseguiu com o Conselho atuando sob a presidência do Coronel mais antigo, tendo decidido pela
realização do interrogatório do Apelante (que estava presente e assistido pelo Advogado constituído), e pelo
adiamento do julgamento, eis que esse segundo ato não poderia ser realizado com o Conselho
incompleto. Naquela mesma Sessão, ficou designado o dia 7/2/2019 para o julgamento do feito (PO evento
93).

Ocorre que a Lei nº 8.457/92 (LOJM), alterada pela Lei nº 13.774/2018, vigente a partir de 20/12/2018,
passou a dispor, no art. 30, inciso I-B, que os Juízes Federais da Justiça Militar passaram a ser competentes
para, monocraticamente, processar e julgar ações penais em que civis figurem no polo passivo, nos casos
previstos nos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, e, ainda, militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo. In verbis:

Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente I-B - processar e
julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº 1.001, de 21
de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem acusados
juntamente com aqueles no mesmo processo.

Sendo essa a hipótese dos autos, a Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM, em Decisão de 22/1/2019 (PO,
evento 120), chamou o feito à ordem para dissolver o Conselho Especial de Justiça, para posterior
julgamento do feito de forma monocrática, conforme disposto na nova lei. Em síntese, a Magistrada
fundamentou a Decisão da seguinte maneira, in verbis:

"Destarte, o Conselho Especial de Justiça não mais detém competência para processar e
julgar o presente feito.
Pontuo que a referida alteração legal versa sobre matéria de competência absoluta, ex
lege, razão pela qual não se aplica a regra da perpetuatio jurisdictionis (art. 43, do
CPC).
Ademais, as normas processuais têm aplicação imediata (art. 5º do CPPM e art. 2º do CPP).
Nesse sentido, considerando que, nos termos do art. 36 do CPPM, compete ao juiz prover a
regularidade do processo, tornou-se imperioso deslocar a competência do Conselho
Especial de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar da União.
(...)".

A nova lei redefiniu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar e dos Conselhos de Justiça, tratando-se
de alteração de natureza processual que versa sobre matéria de competência absoluta.

O direito penal pátrio adota o princípio da incidência imediata das normas processuais. Nesse sentido,
estabelece o art. 2º do CPP que:

A lei processual penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo dos atos realizados sob a vigência
da lei anterior". Na mesma direção, dispõe o art. 5º do CPPM que "as normas deste Código
aplicar-se-ão a partir da sua vigência, inclusive nos processos pendentes, ressalvados os casos
previstos no art. 711, e sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
anterior.

A norma trazida pela Lei nº 13.774/2018 é eminentemente processual, tratando de competência absoluta,
devendo-se observar na sua aplicação o princípio do tempus regit actum, em detrimento do princípio da
perpetuatio jurisdictionis. O marco que delimita essa aplicabilidade da nova lei processual penal é a prolação
da Sentença. Nesse sentido, bastante esclarecedora a Decisão proferida pelo STJ no Conflito de Competência
nº 160.902-RJ. In verbis: (Grifo nosso):

"EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. (...)
SUPERVENIÊNCIA DA LEI N.º 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM.
SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O
JUÍZO SUSCITANTE.
1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente
para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade
contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n.º 13.491/2017.
2. (...) Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual -
hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância
ao princípio do tempus regit actum.
3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que
ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da
perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada
subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a
Justiça Militar.
(...)" (STJ, 3ª Seção, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 12/12/2018).

É exatamente o caso dos autos, pois a Ação Penal Militar estava pendente de julgamento, no momento em
que a Magistrada chamou o feito à ordem e passou a atuar monocraticamente.

Sabe-se que os princípios da não constituição de Juízo ou Tribunal de Exceção, do Juiz Natural e do Devido
Processo Legal (art. 5º, incisos XXXVII, LIII, LIV) são garantias constitucionais que regem o processo penal.

Contudo, equivoca-se a Defesa quando afirma que a Decisão questionada teria violado o princípio do Juiz
Natural a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

Muito pelo contrário, a Decisão a quo fez valer a garantia dos Acusados de serem submetidos a julgamento
pelo órgão do Poder Judiciário, previamente estabelecido e imparcial, que, no caso específico, cabe destacar,
é o magistrado monocraticamente, a partir da publicação da Lei nº 13.774/2018. Ressalta-se que,
embora a competência seja sempre predeterminada, as mudanças da lei processual penal que alterem as
regras de competência têm aplicação imediata.

Atente-se que, com a alteração promovida pela lei nº Lei nº 13.774/2018, a competência para o
processamento e o julgamento do caso deixou de ser do Conselho Especial de Justiça, passando a ser
atribuição monocrática do Magistrado a quo, de maneira que inexiste a necessidade de submissão da
Decisão ao crivo do Conselho.

Vale dizer que, até a modificação da Lei nº 8.457/92, ocorrida no final do ano de 2018, as questões de direito
surgidas durante o curso da ação penal militar eram de competência dos Conselhos de Justiça. Contudo, com
a alteração promovida, mostra-se desnecessária qualquer deliberação dos membros dos Conselhos pelo fato
de que o julgamento de civis passou a ser atribuição monocrática do magistrado.

Em outras palavras, com o advento da nova lei, a competência dos Conselhos para o processamento e o
julgamento de civis, que ostentassem essa condição à época da consumação do delito, se esvaziou,
devendo ser, conforme o caso, desconvocado ou desconstituído o Conselho. Dessa forma, não merece
reparos a Decisão da Juíza Federal da 2ª Auditoria da 1ª CJM no caso concreto. Nesse sentido, confira-se o
posicionamento desta Corte Castrense a respeito da matéria:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LEI Nº

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
13.774/2018. COMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR. INCOMPETÊNCIA DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Com o advento da Lei nº 13.774/2018, debate-se a competência do Juiz Federal da Justiça
Militar da União para processar e julgar monocraticamente civil, o que resulta na supressão
das atribuições do CPJ.
O Decisum primevo baseou-se na atração da competência exclusiva do Juiz singular para o
julgamento de civil que supostamente cometeu crime contra militar de serviço.
A Lei nº 13.774/2018 redefiniu somente as atribuições dos juízes de 1ª instância da JMU. O
antes Juiz-Auditor que atuava dentro dos Conselhos de Justiça, em escabinato, transforma-
se em Juiz Federal da Justiça Militar da União, com atribuições monocráticas de
processamento e julgamento daqueles que se inserem no art. 30, inciso I-B, da LOJM. O que
sucede é uma ampliação das atribuições do Juiz Federal da Justiça Militar, outorgando-o o
julgamento monocrático de civis.
Verifica-se, no caso em pauta, que no tempo da ação a ré era civil. Por conseguinte, o Juiz
Federal da Justiça Militar da União se encontra autorizado ao julgamento singular do feito.
Recurso desprovido por unanimidade. Manutenção da Decisão recorrida pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos." (STM, RSE nº 7000260-04.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dra
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, julgamento em 11/6/2019);

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. COMPETÊNCIA DO CONSELHO
PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA ANALISAR QUESTÃO DE DIREITO. RÉU CIVIL AO TEMPO DO
CRIME. ALTERAÇÃO DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR (LOJM).
Considerando ser o réu civil à época da consumação do delito e que a nova redação da
LOJM tem aplicação imediata por ter natureza processual, o feito passa a ser apreciado
monocraticamente pelo Juiz Federal da Justiça Militar, segundo as regras de competência
determinadas no art. 30 da supracitada Lei, não sendo necessária a convocação do
Conselho de Justiça para que decline da competência para o juiz togado.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (STM, RSE nº 7000317-
22.2019.7.00.0000, Rel. Min. Dr Artur Vidigal de Oliveira, julgamento em 30/5/2019).

Por fim, há que se rechaçar qualquer argumento no sentido de violação ao princípio da identidade física do
Juiz, ou ao disposto no art. 132 do CPC, na medida em que a Juíza Federal da Justiça Militar atuou no
processo em tela, desde o recebimento da Denúncia, sendo certo que o Juiz Federal Substituto atuou apenas
nos seus impedimentos legais. Dessa forma, ninguém melhor que a referida Magistrada para prolatar a
Sentença, para se atender ao postulado em questão.

Pelas razões expostas, rejeito a 1ª e a 2ª preliminares defensivas.

MÉRITO

Não assiste razão ao Apelante, senão vejamos.

O tipo penal inserto no art. 251 do CPM consiste em obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em
prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio
fraudulento. A pena, reclusão de 2 (dois) a 7 (sete) anos é agravada se o crime é cometido em detrimento
da administração militar, nos termos do § 3º do mencionado artigo.

Na lição do doutrinador Cezar Roberto Bitencourt (Tratado de Direito Penal, 3: parte especial. 8 ed. rev. e
ampl. - São Paulo: Saraiva, 2012. p. 273) a configuração do crime de estelionato exige a presença dos
seguintes requisitos fundamentais:

"1) emprego de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento; 2) induzimento ou
manutenção da vítima em erro; e 3) obtenção de vantagem patrimonial ilícita em
prejuízo alheio (do enganado ou de terceiro)".

Extrai-se dos autos que o MPM se desincumbiu plenamente do ônus de provar o alegado na Inicial, em
relação ao Réu WILSON SALES. A materialidade, a autoria, o dolo e a culpabilidade do Apelante estão
comprovados por farta prova documental, bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

A Sentença condenou o Cel WILSON SALES pela prática do delito de estelionato, por duas vezes.

O primeiro crime diz respeito à aquisição de materiais perante a empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA
ESCRITÓRIO-ME, cuja entrega não ocorreu, causando prejuízo à Administração Militar no valor total
de R$ 470.462,43 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e
três centavos).

No que atine à aquisição de material e pagamento fraudulento junto à empresa A A TÁVORA, a prova
documental está consubstanciada, principalmente, nos documentos contidos nos denominados Processos
Administrativos de Gestão (PAG) nº 1503/GAP-RJ (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 59 a 117), nº 1730/GAP-RJ (PO,
evento 1, ANEXO1, fls. 222 a 395), nº 1756/GAP-RJ (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 120 a 176), que findaram no
pagamento indevido das despesas empenhadas em favor da referida Pessoa Jurídica. Consoante comprovam
os elementos constantes dos autos, a dinâmica do ilícito ocorreu nas seguintes circunstâncias:

1) O então Tenente-Coronel WILSON SALES, na função de Chefe da Seção de Intendência da DIRENG,
formulou as solicitações de Pedido de Aquisição de Material nº 13/SSPROV/2006 (PO, evento 1, ANEXO1, fl.
65), sob a justificativa de que o material seria utilizado na Divisão de Contraincêndio (DP-30) da Subdiretoria
de Patrimônio (SDP); nº 18/SSPROV/2006 (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 234 a 236); e nº 19/SSPROV/2006 (PO,
evento 1, ANEXO1, fl. 130), as duas últimas sob a justificativa de que a aquisição do material seria para
estoque na Subseção de Provisões (SSPROV). As solicitações se dirigiam a materiais de atas de registro de
preços de licitações realizadas por outras organizações militares da Aeronáutica, aderidas pelo Grupamento
de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ), da qual a DIRENG é organização apoiada, nas quais figurava como
fornecedor a Pessoa Jurídica A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO ME (fls. 66 a 70; 242 a 254; e 126 a
128). A solicitação nº 13/SSPROV/2006 foi levada à aprovação do Ordenador de Despesas Titular, Major-
Brigadeiro Herman Rubens Walenkamp; as outras duas foram levados à aprovação do Ordenador de
Despesas Substituto (por delegação) Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA;

2) o Acusado firmou o termo de justificativa de contratação referente à solicitação nº 13/SSPROV/2006, sob
a falsa finalidade de atender de imediato a demanda necessária para realização do trabalho diário da DP-30;
e as justificativas referentes às solicitações nº 18 e 19, sob a falsa finalidade de atender de imediato a
demanda necessária do trabalho diário da DIRENG (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 64; 237 e 129);

3) As solicitações em tela deram ensejo, no âmbito da DIRENG, respectivamente, aos Pedidos de Aquisição
de Material/Serviço (PAM/S) nº 0163/DIRENG/2006, nº 0203/DIRENG/2006 e nº 0206/DIRENG/2006 (PO,
evento 1, ANEXO1, fls. 59 a 63; fls. 225 a 233; e fls. 120/121);
4) A partir de então, realizou-se a contratação da empresa A A TÁVORA, pelo GAP-RJ, para o fornecimento de
materiais de expediente e de informática à DIRENG, mediante a emissão das seguintes notas de empenho:

a) Processos Administrativos de Gestão (PAG) nº 1503/GAP-RJ: 2006NE002236 (PO, evento 1, ANEXO1, fl.
81/83), no valor de R$ 17.399,90 (dezessete mil, trezentos e noventa e nove reais e noventa centavos);
2006NE002237 (fl. 84/85), no valor de R$ 400,10 (quatrocentos reais e dez centavos); e 2006NE002238 (fl.
86), no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais);

b) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1730/GAP-RJ: 2006NE002558 (PO, evento 1, ANEXO1, fl.
285), no valor de R$ 5.929,66 (cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos);
2006NE002559 (fls. 286/287), no valor de R$ 94.422,72 (noventa e quatro mil, quatrocentos e vinte e dois
reais e setenta e dois centavos); 2006NE002560 (fls. 288/289), no valor de R$ 93.235,00 (noventa e três mil,
duzentos e trinta e cinco reais); 2006NE002561 (fl. 290), no valor de R$ 90.910,56 (noventa mil, novecentos
e dez reais e cinquenta e seis centavos); e 2006NE002562 (fls. 291/292), no valor de R$ 134.214,44 (cento e
trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos);

c) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1756/GAP-RJ: 2006NE002567 (PO, evento 1, ANEXO1, fls.
139/140), no valor de R$ 8.569,95 (oito mil, quinhentos e sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos);
2006NE002568 (fl. 141), no valor de R$ 9.678,15 (nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze
centavos); 2006NE002569 (fls. 142), no valor de R$ 4.701,45 (quatro mil, setecentos e um reais e quarenta
e cinco centavos); e 2006NE002570 (fls. 143/144), no valor de R$ 9.600,50 (nove mil, seiscentos reais e
cinquenta centavos);

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
5) Na sequência a empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO ME emitiu as seguintes notas fiscais,
com descrição dos produtos que deveriam ter sido entregues na DIRENG, conforme previsão expressa dos
respectivos termos de referência, firmados pelo Réu WILSON SALES (PO, evento 1, ANEXO 1, fls. 71 a 74; fls.
238 a 241; e fls. 122 a 125):

a) Processos Administrativos de Gestão (PAG) nº 1503/GAP-RJ: nº 6652, datada de 5/12/2006, no valor de R$
13.352,35 (treze mil, trezentos e cinquenta e dois reais e trinta e cinco centavos) e nº 6653, datada de
5/12/2006, no valor de R$ 4.047,55 (quatro mil e quarenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos),
referentes à Nota de Empenho nº 2006NE002236 (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 90 e 113); nº 6651, emitida
em 5/12/2006, no valor de R$ 400,10 (quatrocentos reais e dez centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002237 (fl. 97); e nº 6654, datada de 5/12/2006, no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais),
referente à Nota de Empenho nº 2006NE002238 (fl. 105);

b) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1730/GAP-RJ: nº 6760, emitida em 12/12/2006, no valor de R$
90.910,56 (noventa mil, novecentos e dez reais e cinquenta e seis centavos), referente à Nota de Empenho
nº 2006NE002561 (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 304); nº 6774, datada de 13/12/2006, no valor de R$
134.214,44 (cento e trinta e quatro mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e quatro centavos), referente
à Nota de Empenho nº 2006NE002562 (fl. 320); nº 6756, emitida em 12/12/2006, no valor de R$ 5.929,66
(cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002558 (fl. 328); nº 6758, datada de 12/12/2006, no valor de R$ 94.422,72 (noventa e quatro mil,
quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002559 (fl. 296); e nº 6759, emitida em 12/12/2006, no valor de R$ 93.235,00 (noventa e três mil,
duzentos e trinta e cinco reais), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002560 (fl. 312);

c) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1756/GAP-RJ: nº 6762, emitida em 12/12/2006, no valor de R$
9.678,15 (nove mil, seiscentos e setenta e oito reais e quinze centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002568 (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 148); nº 6763, datada de 12/12/2006, no valor de R$ 4.701,45
(quatro mil, setecentos e um reais e quarenta e cinco centavos), referente à Nota de Empenho nº
2006NE002569 (fl. 164); nº 6775, emitida em 13/12/2006, no valor de R$ 8.569,95 (oito mil, quinhentos e
sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002567 (fl. 172);
nº 6776, datada de 13/12/2006, no valor de R$ 9.600,50 (nove mil e seiscentos reais e cinquenta centavos),
referente à Nota de Empenho nº 2006NE002570 (fl. 156);

6) Prosseguindo na ação criminosa, o Apelante certificou de maneira fraudulenta, no verso das Notas Fiscais
emitidas pela A A TAVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, que o material foi recebido e aceito:

a) Processos Administrativos de Gestão (PAG) nº 1503/GAP-RJ: Nota Fiscal nº 6652, em 5/12/2006 (PO,
evento 1, ANEXO1, fl. 91); Nota Fiscal nº 6653, em 5/12/2006 (fl. 114); Nota Fiscal nº 6651, em 5/12/2006 (fl.
98); e Nota Fiscal nº 6654, em 5/12/2006 (fl. 106);
b) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1730/GAP-RJ: Nota Fiscal nº 6760, em 12/12/2006 (PO, evento
1, ANEXO1, fl. 305); Nota Fiscal nº 6774, em 13/12/2006 (fl. 321); Nota Fiscal nº 6756, em 12/12/2006 (fl.
329); Nota Fiscal nº 6758, em 12/12/2006 (fl. 297); e Nota Fiscal nº 6759, em 12/12/2006 (fl. 313);

c) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1756/GAP-RJ: Nota Fiscal nº 6762, em 12/12/2006 (PO, evento
1, ANEXO1, fl. 149); Nota Fiscal nº 6763, em 12/12/2006 (fl. 165); Nota Fiscal nº 6775, em 13/12/2006 (fl.
173); e Nota Fiscal nº 6776, em 13/12/2006 (fl. 157);

7) A partir das fraudulentas certificações de entrega de materiais à DIRENG, militares da Administração do
GAP/RJ, induzidos a erro em razão dos atestes ideologicamente falsos, deram prosseguimento ao pagamento
das despesas empenhadas, consoante as seguintes ordens bancárias:

a) Processos Administrativos de Gestão (PAG) nº 1503/GAP-RJ: 2006OB905483 (PO, evento 1, ANEXO1, fl.
93); 2006OB905484 (fl. 101); 2006OB905482 (fl. 109); 2006OB905481 (fl. 117);

b) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1730/GAP-RJ: 2006OB905569 (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 300);
2006OB905564 (fl. 308); 2006OB905562 (fl. 316); 2006OB905567 (fl. 324); 2006OB905692 (fl. 332);

c) Processo Administrativo de Gestão (PAG) nº 1756/GAP-RJ: 2006OB905566 (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 152);
2006OB905571 (fl. 160); 2006OB905565 (fl. 168); 2006OB905570 (fl. 176);

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

Quadro resumo:
Nota de
Empenho
Data do
Empenho
Valor
Número da
Nota Fiscal
Data de
Emissão da
Nota Fiscal
Certificado o
recebimento em:
Ordem
Bancária
Data do
Pagamento
Solicitação de PAM/S nº 13/SSPROV/2006 - PAM/S nº 0163/DIRENG/2006 - PAG nº 1503/GAP-RJ
2006NE002237 04/12/2006 400,10
6651
05/12/2006
05/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905484 18/12/2006
2006NE002236 04/12/2006 13.352,35
6652

05/12/2006
05/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905483 18/12/2006
2006NE002236 04/12/2006 4.047,55
6653
05/12/2006
05/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905481 18/12/2006
2006NE002238 04/12/2006 1.400,00
6654
05/12/2006
05/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905482 18/12/2006
Solicitação de PAM/S nº 18/SSPROV/2006 - PAM/S nº 0203/DIRENG/2006 - PAG nº 1730/GAP-RJ
2006NE002558 09/12/2006 5.929,66
6756
12/12/2006
12/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905692 20/12/2006
2006NE002559 09/12/2006 94.422,72
6758
12/12/2006
12/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905569 20/12/2006
2006NE002560 09/12/2006 93.235,00
6759
12/12/2006
12/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905562 20/12/2006
2006NE002561 09/12/2006 90.910,56
6760
12/12/2006
12/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905564 20/12/2006
2006NE002562 09/12/2006 134.214,44
6774
13/12/2006
13/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905567 20/12/2006
Solicitação de PAM/S nº 19/SSPROV/2006 - PAM/S nº 0206/DIRENG/2006 - PAG nº 1756/GAP-RJ
2006NE002568 09/12/2006 9.678,15
6762
12/12/2006
12/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905566 20/12/2006
2006NE002569 09/12/2006 4.701,45
6763
12/12/2006
12/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905565 20/12/2006
2006NE002567 09/12/2006 8.569,95
6775
13/12/2006
13/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905570 20/12/2006
2006NE002570 09/12/2006 9.600,50
6776
13/12/2006
13/12/2006 por
WILSON SALES
2006OB905571 20/12/2006

TOTAL
470.462,43

O segundo crime diz respeito à aquisição de material perante a empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA, cuja
entrega não ocorreu, causando prejuízo à Administração Militar no valor total de R$ 90.917,94
(noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos).

No que atine à aquisição de material e pagamento fraudulento perante a empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA,
a prova documental está consubstanciada, principalmente, nos documentos contidos no Processo
Administrativo de Gestão (PAG) nº 1781/GAP-RJ (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 179 a 213), que findou no
pagamento indevido da despesa empenhada em favor da referida Pessoa Jurídica. Consoante comprovam os
elementos constantes dos autos, a dinâmica do ilícito ocorreu nas seguintes circunstâncias:

1) O então Tenente-Coronel WILSON SALES, na função de Chefe da Seção de Intendência da DIRENG,
formulou a solicitação de Pedido de Aquisição de Material nº 20/SSPROV/2006 (PO, evento 1, ANEXO1, fl.
187), sob a justificativa de que a aquisição do material seria para estoque na Subseção de Provisões
(SSPROV). A solicitação se dirigia a materiais de ata de registro de preços de licitações realizadas por outras
organizações militares da Aeronáutica, aderidas pelo Grupamento de Apoio do Rio de Janeiro (GAP-RJ), da
qual a DIRENG é organização apoiada, na qual figurava como fornecedor a Pessoa Jurídica WR2
INFORMÁTICA LTDA (fl. 186). A referida solicitação foi levada à aprovação do Ordenador de Despesas
Substituto (por delegação) Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA;

2) o Acusado firmou o termo de justificativa de contratação, sob a falsa finalidade de atender de imediato a
demanda necessária do trabalho diário da DIRENG (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 180);

3) A solicitação em tela deu ensejo, no âmbito da DIRENG, ao Pedido de Aquisição de Material/Serviço
(PAM/S) número 0208/DIRENG/2006 (PO, evento 1, ANEXO1, fls. 179);

4) A partir de então, realizou-se a contratação da empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA para o fornecimento de
material de informática à DIRENG mediante a emissão da nota de empenho nº 2006NE002761, no valor de
R$ 90.917,94 (noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) (PO, evento 1,

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
ANEXO1, fl. 192);

5) Na sequência a empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA emitiu a nota fiscal nº 000505, em 20/12/2006 (PO,
evento 1, ANEXO1, fl. 207), no valor de R$ 90.917,94 (noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa
e quatro centavos), referente à Nota de Empenho nº 2006NE002761, com a descrição de 379 (trezentos e
setenta e nove) unidades de toner HP Q5949A, que deveriam ter sido entregues na DIRENG, conforme
previsão expressa do respectivo termo de referência, firmado pelo Réu WILSON SALES (fls. 181 a 184);

6) Prosseguindo na ação criminosa, o Apelante certificou, em 21/6/2007, de maneira fraudulenta, no verso
da Nota Fiscal nº 0505, emitida pela WR2 INFORMÁTICA LTDA, que o material foi recebido e aceito (PO,
evento 1, ANEXO1, fl. 208);

7) Após ser instado pela Administração do GAP/RJ, em 28/6/2007, quanto à necessidade de emissão de
Termo de Recebimento, por comissão, o Apelante, valendo-se da sua posição hierárquica, determinou aos
militares integrantes da comissão de recebimento de material designada pelo Boletim Interno n° 51, de
5/7/2007, que atestassem o recebimento definitivo de material objeto da Nota de Empenho nº
2006NE002761, mediante a assinatura do termo de recebimento definitivo de material, datado de 9/7/2007
(PO, evento 1, ANEXO1, fls 206 e 210). Como se verá, trata-se de documento ideologicamente falso, pois em
momento algum os membros da comissão tiveram contato ou realizaram a conferência física do material de
informática em questão;

8) A partir da falsa certificação de entrega do material à DIRENG, militares da Administração do GAP/RJ,
induzidos a erro em razão do ateste ideologicamente falso, deram prosseguimento ao pagamento da
despesa empenhada, emitindo-se a ordem bancária nº 2006OB903381 (PO, evento 1, ANEXO1, fl. 212);

Quadro resumo:
Nota de
Empenho
Data do
Empenho
Valor
Número da
Nota Fiscal
Data de
Emissão da
Nota Fiscal
Certificado o
recebimento em: Ordem Bancária Data do
Pagamento
Solicitações de PAM/S nº 20/SSPROV/2006 - PAM/S nº 0208/DIRENG/2006 - PAG nº 1781/GAP-RJ
2006NE002761 14/12/2006 90.917,94
000505
20/12/2006
21/06/2007 por
WILSON SALES
2006OB903381
30/07/2007

A robusta prova documental, aliada à prova testemunhal produzida, comprova a prática delitiva perpetrada
pelo Réu WILSON SALES, conforme narrado na Denúncia.

Não se mostram aptas a afastar os elementos de convicção colhidos na instrução processual as alegações
defensivas no sentido de que todas as aquisições de materiais objeto desse processo estariam compatíveis
com a estrutura, com a demanda de serviços e com a missão da DIRENG; que os pedidos teriam partido das
Divisões da DIRENG, cabendo ao Réu tão somente a elaboração da solicitação de pedido de aquisição de
material, cumprindo ordem do Diretor da DIRENG; que os materiais comprados das empresas envolvidas na
investigação teriam sido entregues gradativamente e no almoxarifado do GAP; e que a ideia de "aberração"
na compra de 379 (trezentos e setenta e nove) cartuchos (HP Q5949A), quando apenas uma impressora da
DIRENG utilizava esse suprimento, estaria "dissociada dos serviços realizados", sendo que o pedido teria
sido feito por uma das Divisões da DIRENG.

Em seu interrogatório, o titular da empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME, ALMIR DE
ALMEIDA TÁVORA (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 5/6) declarou, em síntese, que entregou no GAP todo o
material descrito nas notas fiscais; que entregou esse material em dezembro de 2006, porém não se
recordava a quem, tendo sido entregue no almoxarifado do GAP; que não tinha mais nenhum
documento fiscal da época dos fatos, pois se mudou duas vezes e foi vítima de assalto, quando
levaram seu carro contendo inclusive os documentos fiscais; que se recordava que recebeu um telefonema
de um militar da DIRENG, cujo nome não recordava solicitando que fornecesse material de expediente
mediante vale; "(...), tendo então efetuado a entrega, isso no ano de 2006, sem empenho; que empenho
só houve em dezembro de 2006"; que o pagamento desse material foi regularizado no momento da emissão
das notas fiscais; e que não entregou os comprovantes da entrega dos materiais adquiridos pela DIRENG,
porque já tinha sido assaltado quando foi instado a apresentá-los.

O responsável pela empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA, CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, também
interrogado em Juízo (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 304/305), declarou, sobre o tema, que não era

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
verdadeira a acusação contida na denúncia pois o material descrito na nota fiscal nº 0505 foi
entregue rigorosamente; que a entrega do material de informática não foi feita pessoalmente pelo
interrogando, mas através de seus empregados ou de uma empresa terceirizada contratada por
ele; que o interrogando recebeu os R$ 90.917,94, sete meses após a entrega do material, não
sabendo informar o motivo da demora; que o interrogando estranhou a demora no pagamento, pois
normalmente recebia 30 dias após o fornecimento; que o material que forneceu, corresponde ao constante
na Nota Fiscal de fl 29 do anexo 4; que nada tem a alegar contra as testemunhas arroladas na denúncia;
que é do interrogando a assinatura constante no termo de recebimento de material de fl. 31 do
anexo 4; que o interrogando não recorda em que momento apôs sua assinatura nesse documento, não se
recordando também se assinou na presença dos militares (...); que ressalta que o material foi
entregue em dezembro de 2006 e o interrogando somente foi chamado a assinar o termo de
recebimento em julho de 2007.

Observa-se, de início, que os dois empresários figuraram na Ação Penal na condição de Denunciados, de
maneira que é natural terem exercido a autodefesa, apresentando a tese que mais lhes favorecia. Contudo,
é patente a contradição dos depoimentos, entre si e em confronto com o conjunto fático probatório.
Ademais, ainda que se pudesse dar credibilidade a tais depoimentos, as alegações não estão acompanhadas
de nenhum elemento de comprovação.

O representante da empresa A A TÁVORA ora afirma que "entregou esse material em dezembro de 2006 (...)
no almoxarifado do GAP", ora afirma que a entrega do material foi realizada mediante um "sistema de vale",
no ano de 2006, cuja regularização teria ocorrido no momento da emissão das Notas Fiscais. Também o
responsável pela empresa WR2 INFORMÁTICA alegou que o material constante da nota fiscal nº 0505 foi
entregue em dezembro de 2006, em patente contradição com a tese defensiva de que "os 379 (trezentos e
setenta e nove) cartuchos foram entregues gradativamente, pois se entregues de uma única vez se correria
o risco de ressecamento".

Ademais, as alegações mostram-se inverossímeis e destoadas do conjunto probatório contido nos autos.
Nem as empresas, nem o Apelante, apresentaram qualquer documento que pudesse comprovar a efetiva
entrega do material. Não é crível que o Réu, Oficial superior com larga vivência profissional, bem como os
proprietários das empresas, que contratavam vultosas quantias com a Administração, não tivessem o
mínimo cuidado em resguardar os seus direitos e comprovar o cumprimento de suas obrigações contratuais,
mostrando-se bastante conveniente a justificativa dada pelo empresário ALMIR, quanto à perda dos
documentos fiscais em um assalto.

Ao contrário do que alega o Apelante, há prova robusta no sentido de que o material adquirido junto às
empresas A A TÁVORA e WR2 INFORMÁTICA, jamais foi recebido na DIRENG ou em outra OM da Força Aérea.

Em juízo, a testemunha GABRIELE CRISTINA DA SILVA (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 350/351), declarou,
em síntese, que trabalhava no almoxarifado, diretamente subordinada ao coronel Sales; que era responsável
tanto para receber o material, como para entregar aos setores; que, salvo engano, chegou a sair material do
almoxarifado da DIRENG para o COMAR, sendo que não chegou a ver o material, apenas preparou a guia de
remessa de material e entregou ao coronel Wilson Sales; que a guia que elaborou para remessa ao
COMAR não correspondia a material que estava no interior do almoxarifado; que também não
sabia onde se encontrava esse material; que não viu nenhuma movimentação do material que constou
na guia referente ao COMAR; que salvo engano, houve a entrada e a saída do material na
documentação, porém o material físico não circulou na Diretoria; que a equipe do almoxarifado da
DIRENG, no momento do recebimento de materiais, fazia a conferência física e examinava a nota fiscal e o
empenho; e que não existia procedimento para apoio a outras unidades por parte do
almoxarifado, sendo certo que a única vez que viu isso acontecer foi o caso do COMAR, quando
não viu o material.

Os elementos probatórios coligidos aos autos demonstram que o Apelante, ao arrepio da rotina estabelecida
para o recebimento de materiais pelo almoxarifado da DIRENG, certificou no verso das 13 (treze) Notas
Fiscais emitidas pela empresa A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO ME, já discriminadas (PAG nº
1503/GAP-RJ, nº 1730/GAP-RJ e nº 1756/GAP-RJ) que o material teria sido recebido e aceito, o que de fato
não ocorreu.

Conforme anotado no ITEM III.III do Relatório de Informação nº 020/CPADIS/28 MAR. 2012, do Centro de

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
Apoio à Investigação - CPADSI, com exceção da Nota Fiscal nº 6654 (R$ 1.400,00), todas as demais foram
certificadas exclusivamente pelo Tenente-Coronel WILSON SALES, atestando o recebimento dos materiais.
Sobre esse aspecto, é importante ressaltar que os produtos constantes das Notas Fiscais nº 6760 (R$
90.910,56), nº 6774, no valor de (R$ 134.214,44), nº 6758, no valor de (R$ 94.422, 72) e nº 6759, no valor
de (R$ 93.235,00) deveriam ter sido examinados e recebidos por uma comissão, consoante
previsão do art. 15 da Lei nº 8.666/1993, o que não aconteceu (PO, evento 1, APENSO9, fl. 213).

Os autos dão conta de que, para justificar, formalmente, a entrada/saída do referido material no sistema
patrimonial, o Apelante providenciou a simulação da remessa de 58 (cinquenta e oito) itens da DIRENG ao
Terceiro Comando Aéreo Regional (III COMAR), por meio das Guias de Entrega de Material (GEM) nº 11, 12 e
13/SSPROV/2006 (vide relatório de consumo de materiais por conta corrente - PO, evento 1, ANEXO1, fls. 14
a 19).

Consoante registrou o Relatório do IPM nº 001/2011 (item 2.3.2), os aludidos itens correspondem
exatamente, em descrição e quantidade, aos produtos constantes das 13 (treze) notas fiscais emitidas pela
A A TÁVORA, perfazendo o valor total de R$ 470.462,43 (quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e
sessenta e dois reais e quarenta e três centavos). (vide a Tabela 1 do relatório do IPM: PO, evento 1,
APENSO9, fls 84/85)

Interessante atentar que o Relatório de Consumo de Materiais por Conta Corrente de 01/12/2006 a
31/12/2006, onde consta essa movimentação de estoque, foi subscrito apenas pelo Cel WILSON SALES, nas
funções de Gestor de Material e de Agente de Controle Interno, (PO, evento 1, ANEXO 1, fl. 19)

Veja-se, ainda, que em seu depoimento a então sargento Gabriele afirmou que chegou a elaborar guia de
remessa ao COMAR, mas que tal guia:

"não correspondia a material que estava no interior do almoxarifado" e "também não
sabia onde se encontrava esse material", dizendo, ainda, que "salvo engano, houve a
entrada e a saída do material na documentação, porém o material físico não circulou na
Diretoria".

Os autos comprovam que os materiais não foram recebidos na DIRENG pelo Acusado WILSON SALES,
tampouco foram remetidos ao III COMAR por intermédio das citadas Guias. A documentação abaixo indicada,
cujo trecho se transcreve, corrobora os demais elementos de convicção, no sentido de que o material não foi
entregue:

a) Despacho n° C 10/GAB/244, de 20/12/2010, assinado pelo Chefe de Gabinete da DIRENG, Coronel
Intendente Vicente de Lima Moreira Sant'Ana (PO, evento 1, APENSO4, fl. 16):

"(...) Informo ainda a V. Exa que as GEM nº 11, 12 e 13/SSPROV/2006, não foram
encontradas anexadas à Prestação de Contas do Mês de Dezembro de 2006 da
Subseção de Provisões, nem em quaisquer outros possíveis arquivos da DIRENG, nem
em mídia, nem em papel.";

b) Despacho n° C 4/GAB/088, de 22/12/2010, e documentos anexos, subscrito pelo Comandante do III
COMAR, Major-Brigadeiro-do-Ar Élcio Picchi (PO, evento 1, APENSO4, fls. 85/90):

"(...) Em atenção ao oficio nº C-47/IPM001/2010, informo a V.Exa. que não há registros
neste QG do recebimento de material relativo às Guias Externas de Material (GEM) nº
11/SSPROV/2006, nº 12/SSPROV/12 e nº 13/SSPROV/2006 da DIRENG.";

A certeza sobre a não entrega dos materiais é reforçada, ainda, pelos exíguos prazos decorridos entre as
datas de empenhos, emissão das notas fiscais e certificações por parte do Cel WILSON SALES, situação
ocorrida sistematicamente em relação às notas da empresa A A TÁVORA.

Na mesma linha de defesa, o responsável pela empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA também alegou que o
material constante da nota fiscal nº 0505 foi entregue em dezembro de 2006, o que, como já mencionado,
encontra-se em dissonância com o conjunto fático probatório.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
Da mesma forma que ocorreu em relação ao primeiro delito apontado na Denúncia, a instrução processual
logrou comprovar que não houve o recebimento dos 379 (trezentos e setenta e nove) cartuchos (HP
Q5949A), constantes da nota fiscal nº 0505, de 20/12/2006, com data de saída/entrega de 20/12/2006,
emitida pela empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA.

Embora o empresário CARLOS RENATO SANTORO ROSAS tenha dito, em seu interrogatório, que os cartuchos
foram entregues em dezembro de 2016, a certificação de recebimento, inicialmente, foi aposta
exclusivamente pelo Réu WILSON SALES, no mês de junho de 2007, conforme destacado no relatório
CPADSI, já mencionado (PO, evento 1, APENSO9, fl. 213).

Utilizando-se do mesmo modus operandi, o ora Apelante encaminhou a Nota Fiscal ao GAP/RJ, para fins de
pagamento. Instado pela Administração do GAP/RJ sobre se o material deveria ser incorporado ao estoque, o
Réu certificou que o material se destinava a "consumo imediato", informação que contraria a justificativa
contida no Pedido de Aquisição de Material número 20/SSPROV/2006, formulado pelo Cel WILSON SALES, de
que a aquisição do material seria para "estoque" na Subseção de Provisões (SSPROV). Somente após o
GAP/RJ ter informado que o material deveria ser recebido por comissão de recebimento de material da
DIRENG, o então Ten Cel WILSON SALES conduziu a lavratura de Termo de Recebimento de Material
ideologicamente falso, o que propiciou o indevido pagamento da despesa pelo GAP/RJ (PO, evento 1,
ANEXO1, fls. 187, 206, 207, 208 e 210).

Em relação à confecção do Termo de Recebimento Definitivo de Material, relativo à Nota Fiscal nº 0505/nota
de empenho nº 2006NE002761, é importante destacar o relato dos militares que o assinaram, como
integrantes da comissão de recebimento:

A então Sgt GABRIELE CRISTINA DA SILVA (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 350/351), declarou, a esse
respeito, que o termo de recebimento definitivo de material foi por ela assinado, na sala do coronel Wilson
Sales, tendo entendido como uma ordem a necessidade de assinar o documento, sendo certo que
não havia nenhum material de informática na sala dele; e que, como trabalhava no almoxarifado, algumas
vezes, já depois da assinatura do documento, perguntava ao coronel Sales sobre quando o material iria
chegar;

A então Sgt ANDREIA PAULA DOS SANTOS (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 348/349), declarou, a esse
respeito, que foi chamada à sala do coronel Wilson Sales, chefe da intendência, dentre outras funções, para
assinar um termo de recebimento de material, constante de fls. (...) e para lá foi sozinha, não tendo
encontrado no local o segundo-tenente Fernandes nem a terceiro-sargento Gabriele Cristina da Silva; e que
o Cel Wilson Sales disse para a depoente que estava tudo certo no termo de recebimento
definitivo de material e que poderia assiná-lo; relatou, ainda, que o material não se encontrava na sala
do coronel Wilson Sales;

O capitão RM1 ENIVALDO DE SOUZA FERNANDES foi inquirido por Carta Precatória (PO, evento 1,
INQUIRIÇÃO17, fls. 150/156), cabendo ressaltar os seguintes trechos de seu depoimento:

"6) (...) R: que (...) toda a intendência estava sob as orientações do Coronel Wilson Sales, o
que dava a entender que a comissão estava ali apenas para assinar o termo de
recebimento de material, sempre confiando no trabalho do Coronel Wilson Sales e dos
integrantes do almoxarifado, que ao que se lembra faziam parte da seção de provisões;
(...)
8) (...) R: (...) que esclarece que o Coronel Wilson Sales, tinha um comportamento notório,
no âmbito da unidade, de muita rigidez, apesar de ser um profissional de muita
competência; que tal expressão de atitude intimidadora, tem este sentido, qual seja, de
que o coronel fazia sobressair a figura da rigidez militar e da capacidade profissional.
9) (...) R: que em nenhum momento teve contato com o referido material, constante do
documento mencionado.
(...)";

Como visto, o ora Apelante atestou falsamente o recebimento do material no verso da Nota Fiscal e
determinou aos integrantes da comissão que assinassem o termo de recebimento definitivo de material
ideologicamente falso, o que induziu o GAP/RJ a realizar, erroneamente, o pagamento da despesa em favor
da empesa WR2 INFORMÁTICA LTDA.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

Os elementos probatórios comprovam que os cartuchos de impressão em questão não foram entregues na
Subseção de Provisões e em nenhum outro local da DIRENG. Os 379 (trezentos e setenta e nove) cartuchos
de toner foram considerados material de consumo e sequer foram incluídos em estoque.

Tudo foi engendrado para burlar a Administração do GAP/RJ, que, induzida ao erro, realizou o pagamento de
R$ 90.917,94 (noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos) à empresa WR2
INFORMÁTICA LTDA, em razão da entrega "fictícia" do material constante da Nota Fiscal nº 0505.

Tal constatação é reforçada, ainda, pelas informações contidas na Parte nº C-1/GAB, de 16/6/2011, subscrita
pelo Chefe Interino de Gabinete da DIRENG, Major Carlos Roberto de Oliveira Zapff (PO, evento 1, APENSO6,
fl. 206), no sentido de que:

"(...) não foram encontrados registros indicativos de inclusão dos materiais constantes na
Nota Fiscal nº 505, referente a empresa WR2, emitida em 20 DEZ 2006, no Sistema de
Controle de Estoque do Almoxarifado desta Diretoria, o que evidencia que o material não
deu passagem pelo referenciado estoque. (...)".

Na mesma toada, não se coaduna com as provas dos autos a tese defensiva no sentido de que não teria
havido a conduta ilícita imputada ao Réu, pois este teria cumprido ordens quanto à execução de um "ajuste
contábil referente ao exercício de 2006", supostamente "do conhecimento do Alto Comando da
Aeronáutica"; que os materiais objeto desta ação penal teriam sido adquiridos com verba do contra incêndio,
em face da insuficiência de recursos referentes à vida vegetativa da OM frente ao valor executado pela
DIRENG na atividade-fim em 2006; que as solicitações de materiais teriam sido feitas, conforme as
necessidades encaminhadas pelas Divisões e assinadas pelo Apelante em cumprimento a ordens emanadas
do Major Brigadeiro Herman Rubens Walenkamp, então Diretor da DIRENG, e do Coronel Sérgio Correa de
Souza, então Chefe de Gabinete e ordenador de despesas por delegação; que as verbas usadas para as
aquisições de materiais eram controladas e autorizadas pelas referidas autoridades, somente elas teriam
acesso ao SIAFI, bem como teriam autorizado os pagamentos das empresas A A TÁVORA e WR2
INFORMÁTICA; e que as guias de encaminhamento dos materiais ao III COMAR teriam sido elaboradas por
ordem do Diretor da DIRENG, visto que o lançamento pelo almoxarifado do GAP-RJ seria impossível sem
ordem superior.

O depoimento da Testemunha Cel Int R/1 JOSÉ MURILO RAMOS, arrolada pela Defesa do Cel SALES (PO,
evento 1, INQUIRIÇÃO17, fls. 116/117), alinhou-se com a tese defensiva, no sentido de que, em razão de
uma suposta insuficiência de recursos para manter a vida vegetativa da OM, a fim de dar suporte a todos os
projetos sob a responsabilidade da DIRENG, o Brigadeiro Herman teria dado ordem para a aquisição de
material de informática através de um sistema de vales com empresas indicadas pelo GAP/RJ. A referida
testemunha afirmou, ainda, que o Brigadeiro Herman teria dito para o depoente que o ajuste das aquisições
em 2006 teria sido feito através da verba de contra incêndio.
Note-se, contudo, que o depoente foi Corréu na Ação Penal nº 43-22.2011.7.01.0101, tendo sido condenado,
juntamente com o Cel WILSON SALES, (ainda sem trânsito em julgado), em sede de Apelação por este
Tribunal, por fatos decorrentes de relação contratual da DIRENG com outras empresas, cujo modus operandi
muito se assemelha com a situação apurada na presente demanda. Dessa forma, mostra-se bastante
conveniente a versão sustentada pela mencionada testemunha.

Inicialmente, cabe mencionar que o mérito da questão em análise não está relacionado com a origem da
verba utilizada para aquisição dos materiais indicados na Denúncia, tampouco se havia insuficiência de
recursos referentes à vida vegetativa da DIRENG, frente a sua atividade-fim. O que importa verificar é se
houve ou não a efetiva entrega dos materiais adquiridos e pagos às empresas A A TÁVORA e WR2
INFORMÁTICA, por meio do GAP/RJ.

Quanto à argumentação de que o Acusado teria agido em cumprimento a ordens superiores, a Sentença a
quo anotou:

"(...) Impossível acolher a tese defensiva de que WILSON SALES cumpriu ordens do réu
SÉRGIO CORRÊA (ordenador de despesa interino) ou do Diretor da DIRENG, Maj Brig
HERMAN (ordenador de despesa). Quanto a SÉRGIO CORRÊA, não havia subordinação

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
hierárquica, visto que WILSON SALES, além de ser oficial mais antigo, era diretamente
subordinado ao Diretor da DIRENG. Quanto ao cumprimento de ordem do Diretor da
DIRENG, também não se sustenta, uma vez que a conduta do Maj Brig HERMAN foi levada
à apreciação do Superior Tribunal Militar, que determinou o arquivamento dos autos do
inquérito em relação a esse oficial general".

Com efeito, em Juízo, o Maj. Brig. HERMAN RUBENS WALENKAMP (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 345/347)
declarou não ser do seu conhecimento que, durante sua gestão, inclusive no ano de 2006, houvesse a
prática de recebimento de material de consumo mediante vales; que também não havia qualquer
prática que implicasse em acerto contábil; que não determinou a emissão de guias de remessa
de materiais para o COMAR; que nos anos de 2006/2007 havia recursos a disposição da DIRENG
para aquisição de materiais; que com 40 reais/mês por impressora não houve nenhum
comprometimento da atividade-fim da organização nos anos de 2006/2007; que não tem conhecimento
de que a SEFA determinou a realização de ajuste contábil.

O Cel SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Chefe de Gabinete da DIRENG também figurou como Acusado na
APM nº 188-69.2011.7.01.0201. Contudo, tanto o Órgão Acusador, como o Juízo a quo, ficaram convencidos
de que o Cel CORRÊA não teria conhecimento da fraude, tampouco teria aderido às condutas de WILSON
SALES, contribuído para o recebimento de vantagem indevida pelas empresas envolvidas.

Em seu interrogatório (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 2/4), harmônico com os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, o citado Oficial corrobora as informações prestadas pelo Maj Brig HERMAN,
afastando a tese de que o Apelante teria agido em cumprimento a ordens superiores. Em suma, o Cel
CORRÊA declarou: que em dezembro de 2006, o Ten Cel Sales, que era o chefe do almoxarifado, chegou
com os pedidos de material para o interrogando informando que era o último dia para que aquisição de
material; que ele disse também que existia um crédito de 400 e poucos mil reais, que se não fosse utilizado
deveria ser devolvido à União; que o Cel Wilson Sales também disse ao interrogando que o Ordenador de
Despesas titular, Maj Brig Herman, não estava presente na unidade, indagando se poderia assinar as
autorizações para aquisição de materiais de expediente e de informática e que estava claro que a
destinação daquela verba era para estoque da unidade; que como administrador optou por assinar as
autorizações para aquisição desses materiais a fim de não perder a verba; e que não tinha conhecimento
sobre se, ao longo do ano, as empresas mencionadas na denúncia entregavam material mediante vales.

Cumpre frisar que em relação à suposta conduta do então diretor da DIRENG à época Major Brigadeiro
Herman Rubens Walenkamp, a questão já foi dirimida por este Tribunal quando acolheu a manifestação da
PGJM, no sentido de inexistir indícios suficientes contra o referido Oficial General (PO, evento 1, APENSO10,
fls. 277/289 e 292).

Corroborando os depoimentos anteriormente descritos, o testemunho das então SG GABRIELE e SG ANDREIA
PAULA, também afastam a alegada insuficiência de recursos referentes à alegada vida vegetativa da
DIRENG, a justificar o suposto "ajuste contábil". Senão vejamos:

A esse respeito a então sargento GABRIELE CRISTINA DA SILVA (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 350/351):
disse "que não sabe informar se houve falta de material de informática; que não sabe informar se algum
setor da DIRENG ficou sem fazer seu trabalho por falta de material".

No mesmo sentido, a SG ANDREIA PAULA DOS SANTOS (PO, evento 1, INQUIRIÇÃO16, fls. 348/349) afirmou:

"que não tomou conhecimento se nos anos de 2006/2007 faltou material de informática na
DIRENG; que na seção de pessoal militar, não faltou material de informática em 2006/2007;
e que não lembra de ter ouvido comentários sobre a falta de material de informática nos
demais setores da DIRENG".

Os Mapas de Consumo por Setor de Almoxarifado, de janeiro a dezembro de 2006 (PO, evento 1, APENSO4,
fls. 117 a 128), corroboram a improcedência de qualquer argumentação naquele sentido. A análise detida
dos referidos mapas demonstra que o estoque de material de informática e de expediente era significativo,
durante todo o ano de 2006, não havendo motivos para a aquisição de materiais por meio de um
procedimento totalmente ilícito.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
Em suma, nada nos autos comprova que o Cel WILSON SALES teria agido em cumprimento de ordem
superior, com o objetivo de realizar o dito "acerto contábil". A Defesa não apresentou qualquer documento
apto a comprovar a tese de insuficiência orçamentária para a alegada vida vegetativa da unidade, tampouco
que as solicitações de materiais teriam sido feitas pelas Divisões da DIRENG, conforme as suas reais
necessidades, tratando-se de alegações frágeis e insustentáveis diante da farta prova dos autos.

Também se mostra descabida a afirmação de que, em razão de suposta "irregularidade" em seu
interrogatório, o Réu não pode apresentar a realidade dos fatos, comprovando que não teria havido a prática
de crime. Durante todo o processo, ao Réu foi dada a oportunidade de se defender e de contrariar a
acusação. Ocorre que a Defesa circunscreveu-se ao campo das alegações, sem trazer qualquer elemento
probatório que pudesse infirmar o farto arcabouço probatório que sustenta a condenação.

As alegações da Defesa não foram minimamente demonstradas, seja por meio documental (documentos de
controle interno, relatórios de consumo, inventários, recibos de entrega dos materiais, etc), seja por prova
testemunhal capaz de comprovar que os materiais foram entregues na DIRENG.

Cabe anotar, que o modus operandi engendrado pelo Apelante foi reproduzido em relação a outras
empresas contratadas pela DIRENG no ano de 2007, cujo ilícito foi apurado na Ação Penal Militar nº
0000043-22.2011.7.01.0101, tendo este Tribunal, em sede de Apelação, condenado o Cel WILSON SALES,
como incurso no delito previsto no art. 251, c/c o art. 53, ambos do CPM, à pena de 04 anos e 06 meses de
reclusão.

A tese de inexistência do dolo específico caracterizador do estelionato também não socorre ao Apelante.

Restou indene de dúvidas a presença do dolo característico do delito em tela, assim como o emprego do
meio fraudulento que induziu ao erro a Administração do GAP/RJ, ocasionando a obtenção de vantagem
ilícita pelas empresas envolvidas, em prejuízo à Administração Militar.

Em relação ao primeiro delito, relativo aos procedimentos de aquisição e pagamento de materiais à empresa
A A TÁVORA, o meio fraudulento consistiu em ter o Apelante providenciado solicitações de pedidos de
aquisição de materiais, cujas necessidades eram inexistentes; ter realizado a certificação, ideologicamente
falsa, do recebimento dos materiais constantes das notas fiscais apresentadas pela referida empresa,
atestando o cumprimento da execução contratual; e ter providenciado a confecção das guias de entrega de
material (GEM) nº 11, 12 e 13/SSPROV/2006, simulando, documentalmente, que teria havido a remessa
desses materiais da DIRENG para o III COMAR.

A conduta do ora Apelante, induziu em erro a Administração do GAP/RJ que, com base na certificação de
recebimento ideologicamente falsa realizou, indevidamente, o pagamento da quantia total de R$ 470.462,43
(quatrocentos e setenta mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e quarenta e três centavos) à empresa AA
TÁVORA.

Em relação ao segundo delito, relativo ao procedimento de aquisição e pagamento de material de
informática à empresa WR2 INFORMÁTICA, o meio fraudulento, mais uma vez, consistiu em ter o Apelante
providenciado a Solicitação de Pedido de Aquisição de Material nº 20/SSPROV/2006, cuja necessidade era
inexistente, pois na DIRENG só havia uma impressora compatível com o cartucho (HP Q5949A); ter realizado
a certificação, ideologicamente falsa, do recebimento dos materiais constantes da nota fiscal apresentada
pela referida empresa; e ainda ter providenciado o termo de recebimento definitivo de material,
ideologicamente falso, assinado pelos integrantes da respectiva comissão, sem a conferência do material,
em cumprimento a ordem do Acusado, o que deu ensejo ao indevido pagamento da despesa.

Da mesma forma, a conduta do ora Apelante, induziu em erro a Administração do GAP/RJ que, com base na
certificação de recebimento ideologicamente falsa realizou, indevidamente, o pagamento de R$ 90.917,94
(noventa mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), à empresa WR2 INFORMÁTICA
LTDA.

A caracterização do dolo, por parte do Cel WILSON SALES, resta inequívoca. Consoante o conjunto probatório
produzido, o Acusado, com plena consciência de que os materiais adquiridos não eram necessários para a
Administração Militar, deu início aos procedimentos de aquisição, já direcionando as compras para atas de
registros de preços aderidas pelo Grupamento de Apoio da Aeronáutica (GAP/RJ). Além disso, certificou o

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
recebimento dos materiais, ciente de que nada fora entregue, iludindo militares da Administração do GAP/RJ,
de maneira a dar ensejo a que as empresas A A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO-ME e WR2
INFORMÁTICA LTDA recebessem, ilicitamente, os valores empenhados, em prejuízo da Administração Militar.

A reforçar a caracterização do dolo específico, veja-se que o Apelante, na tentativa de burlar qualquer
fiscalização em relação à excessiva quantidade de material de intendência e informática, adquirida junto à
Empresa A A TÁVORA, simulou sua remessa da DIRENG para o III COMAR, por meio das Guias de Entrega de
Material (GEM) nº 11, 12 e 13/SSPROV/2006.

No caso específico da suposta compra de material junto à empesa WR2 INFORMÁTICA LTDA, em razão da
exigência do GAP/RJ, o Acusado, valendo-se da sua posição hierárquica, chamou individualmente os
militares integrantes da comissão da DIRENG, 2º Ten ENIVALDO DE SOUZA FERNANDES, 1 SG ANDRÉIA
PAULA DOS SANTOS DA CRUZ e 3 SG GABRIELE CRISTINA DA SILVA, determinando que assinassem o Termo
de Recebimento Definitivo de Material.

Portanto, ficou comprovado que os integrantes da comissão que deveria realizar a conferência física da
entrega dos cartuchos não puderam fazê-lo devido à ordem recebida do Cel WILSON SALES.

Como visto, o Apelante direcionou sua conduta, de forma livre e consciente, para forjar a aquisição e
recebimento dos materiais em questão, ensejando que o GAP/RJ emitisse as ordens bancárias em favor das
respectivas empresas, o que propiciou a percepção de vantagem indevida por aquelas, em prejuízo da
Administração Militar. Atente-se que o fato da vantagem indevida ter se dado em favor das pessoas jurídicas
em nada descaracteriza o dolo do estelionato, eis que a elementar prevista pelo tipo penal em questão
prevê que a vantagem indevida pode ser "para si ou para outrem". Em outras palavras, o tipo penal em
testilha não reclama que a obtenção da vantagem ilícita seja exclusivamente para si, podendo dar-se em
favor de outra pessoa, inclusive jurídica.

A farta prova produzida, documental e testemunhal, não permite que se chegue à conclusão diversa:

Restou comprovado que, em dezembro de 2006, o Réu Cel WILSON SALES, acumulando as funções de Chefe
da Subseção de Licitações, Chefe da Seção de Controle Interno, Chefe da Seção de Registro, Chefe da Seção
de Intendência e Chefe da Subseção de Provisões da Diretoria de Engenharia da Aeronáutica (DIRENG),
segundo as publicações realizadas nos Boletins Internos nº 026, 037 e 44 (PO, evento 1, APENSO4, fls.
157/161, 164/165 e 167/169), obteve, por meio fraudulento, em favor da empresa A A TÁVORA MATERIAL
PARA ESCRITÓRIO-ME, vantagem indevida consistente em R$ 470.462,43 (quatrocentos e setenta mil,
quatrocentos e sessenta e dois Reais e quarenta e três centavos), induzindo em erro militares do GAP/RJ,
unidade que efetivou os pagamentos, sobre a efetiva entrega e recebimento de materiais de intendência e
informática, com prejuízo ao patrimônio militar, consoante se verifica do Relatório da Tomada de Contas
Especial: Processo 06/11-SEFA, da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica (PO, evento 1,
ANEXO3, fls. 162 a 214).

Também restou comprovado que, em julho de 2007, WILSON SALES, valendo-se das mesmas funções de
gestão acima mencionadas e do mesmo modus operandi, obteve em favor da empresa WR2 INFORMÁTICA
LTDA a quantia de R$ 90.917,94 (noventa mil, novecentos e dezessete Reais e noventa e quatro centavos),
induzindo em erro os militares do GAP quanto à entrega e recebimento, na DIRENG, de 379 (trezentos e
setenta e nove) cartuchos de toner modelo HP Q5949A, para impressora HP Laserjet 1160, descritos na Nota
Fiscal nº 0505, os quais não foram entregues na Subseção de Provisões ou em outro local da DIRENG,
resultando em prejuízo ao patrimônio sob a administração militar, consoante verifica-se do Relatório da
Tomada de Contas Especial: Processo nº 06/11-SEFA, da Secretaria de Economia e Finanças da Aeronáutica
(PO, evento 1, ANEXO3, fls. 162 a 214).

Ademais, as provas produzidas demonstram que o Cel WILSON SALES, pessoa plenamente imputável, agiu
com consciência e vontade ao praticar os fatos narrados na Denúncia, sendo certo que dele era exigível
conduta diversa, não havendo nos autos qualquer circunstância capaz de excluir os crimes ou isentá-lo de
pena.

Com a devida vênia ao entendimento proferido na Sentença a quo, penso que o lastro probatório contido nos
presentes autos demandaria, ainda, a condenação dos empresários civis ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e
CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, pois além do evidente proveito econômico obtido, por meio de suas

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
empresas, a participação dos mencionados empresários, em adesão à conduta do Apelante, foi efetiva e
relevante para a consumação da prática delituosa. Contudo, os dois empresários civis vieram absolvidos
pela instância a quo e não houve interposição de Recurso pelo Ministério Público Militar, de maneira que a
Decisão, nesse ponto, encontra-se garantida pelo manto da coisa julgada.
DOSIMETRIA DA PENA:

Em relação ao primeiro crime praticado, relativo à empresa A A TÁVORA, a Sentença a quo, na primeira fase
da dosimetria, analisou as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, tendo pontuado negativamente, de
maneira fundamentada, as circunstâncias da intensidade do dolo, dos meios empregados e da extensão do
dano causado, de maneira que fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, não
havendo reparos a se fazer em relação a essa fase.

Na segunda fase, o Decisum a quo aplicou, ainda, a circunstância agravante do § 3º do art. 251 do CPM, na
fração mínima de 1/5 (nos termos do art. 73 do CPM), aumentando a pena para 3 (três) anos, 3 (três)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a qual tornou definitiva na 3ª fase da dosimetria.

Com efeito, tratando-se de Réu militar, ao tempo do crime, e sendo o delito cometido em detrimento da
Administração Militar, há que incidir a majoração determinada no § 3º do art. 251, do CPM. Entendo, tão
somente, que o referido acréscimo deve incidir na 3ª fase da dosimetria, por se tratar de causa especial de
aumento de pena (agravante objetiva), embora na mesma fração, de 1/5 (nos termos do art. 73 do CPM), de
maneira que a pena definitiva permanece a mesma aplicada na Sentença, ou seja, 3 (três) anos, 3 (três)
meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Em relação ao segundo crime praticado, relativo à empresa WR2 INFORMÁTICA, a Sentença a quo, na
primeira fase da dosimetria, analisou as circunstâncias judiciais do art. 69 do CPM, tendo pontuado
negativamente, de maneira fundamentada, as circunstâncias da intensidade do dolo e dos meios
empregados, de maneira que fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, não
havendo reparos a se fazer em relação a essa fase.

Na segunda fase, o Decisum a quo aplicou, ainda, a circunstância agravante do § 3º do art. 251 do CPM, na
fração mínima de 1/5 (nos termos do art. 73 do CPM), aumentando a pena para 3 (três) anos de
reclusão, a qual tornou definitiva na 3ª fase da dosimetria.
Com efeito, tratando-se de Réu militar, ao tempo do crime, e sendo o delito cometido em detrimento da
Administração Militar, há que incidir a majoração determinada no § 3º do art. 251 do CPM. Entendo, tão
somente, que o referido acréscimo deve incidir na 3ª fase da dosimetria, por se tratar de causa especial de
aumento de pena (agravante objetiva), embora na mesma fração, de 1/5 (nos termos do art. 73 do CPM), de
maneira que a pena definitiva permanece a mesma aplicada na Sentença, ou seja, 3 (três) anos de
reclusão.
Após estabelecer as penas separadamente, a sentença procedeu à unificação das referidas sanções,
aplicando ao caso o critério da exacerbação, decorrente da continuidade delitiva (e não o cúmulo material,
requerido pelo MPM), na forma do art. 71 do CP comum, findando a pena unificada, pelo critério da
continuidade delitiva, em 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

O MPM não interpôs Apelação, tendo a Sentença transitado em julgado para a Acusação. Tratando-se, pois,
de Recurso exclusivo da Defesa, a prescrição da pretensão punitiva do Estado passa a ser regulada pela
pena imposta na Sentença.

A teor do artigo 125, § 3º, do CPM, e da Súmula n° 497 do STF, para o cálculo da prescrição nos crimes
continuados deve ser considerada a pena imposta na Sentença isoladamente para cada crime. Confira-se:

"EMENTA: APELAÇÃO (...)
(...)
No caso de crime continuado, a prescrição é referida, não à pena unificada, mas à de cada
crime considerado isoladamente, não se computando o acréscimo decorrente da
continuidade. Inteligência do art. 125, § 3º, do CPM e Súmula do STF nº 497.
(...)". (STM, Apelação nº 106-43.2012.7.10.0010/CE, Relator Min Ten Brig Ar Francisco Joseli
Parente Camelo, julgamento em 11/2/2016).

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d

No mesmo sentido: Apelação n° 10-47.2013.7.05.0005/PR e Apelação n° 0000013-93.2007.7.12.0012/AM).

O quantum de aplicação da pena nos dois crimes é inferior a 4 (quatro) anos. Dispõe o artigo 125, inciso V,
do CPM, que o prazo prescricional é de 8 (oito) anos para as penas superiores a dois e não excedentes a
quatro anos.

Aos fatos ocorridos em data anterior à alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, este
Tribunal aplicava, por analogia, o art. 110, § 1º, do CP comum, para declarar a prescrição da pretensão
punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia, por ser mais
benéfico ao Réu. Da mesma forma, em razão do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, a
jurisprudência desta Corte ainda utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da
promulgação da referida Lei. Nesse sentido, confira-se:

"APELAÇÃO. (...) PENA ALCANÇADA PELA PRESCRIÇÃO.
(...). Os fatos apurados ocorreram no ano de 2008, época em que a Justiça
Castrense aplicava, por analogia, o art. 110, § 2º, do Código Penal comum, por
ser mais benéfico ao Réu. Provido o recurso ministerial para, reformando a Sentença
absolutória, condenar o Réu pela prática do crime previsto no art. 240, § 4º do Código
Penal Militar. Declarada, entretanto, a extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, verificada entre a data dos
fatos e o recebimento da Denúncia com base na aplicação do art. 110, § 2º, do
Código Penal comum, em sua redação revogada, combinado com o art. 125, VI do
CPM. Maioria." (STM, Apelação nº 88-48.2013.7.08.0008. Relator Min. Alte Esq Marcus
Vinicius Oliveira dos Santos, julgamento em: 11/05/2017); (Grifo nosso).

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MODALIDADE RETROATIVA ENTRE DATA
DOS FATOS E RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FATOS OCORRIDOS APÓS O
ADVENTO DA LEI Nº 12.234/2010. (...)
1. Recurso Ministerial contra decisão do Juízo que declarou extinta a punibilidade do ex-
Militar na modalidade retroativa entre a data dos fatos (2012) e o recebimento da
Denúncia. Para o Juiz-Auditor, a alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010 em nada
afeta o tratamento dado pelo CPM ao tema.
2. Antes da alteração promovida pela Lei nº 12.234/2010, de 5/5/2010, este
Tribunal utilizava, por analogia, o art. 110, § 1º, do CP comum, para declarar a
prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa entre a data dos fatos
e o recebimento da Denúncia. Dessa forma, em razão do princípio da
retroatividade da lei penal mais benéfica, a jurisprudência desta Corte ainda
utiliza o dispositivo revogado para os delitos cometidos antes da promulgação da
referida Lei.
3. Entretanto, o mesmo raciocínio não pode ser utilizado para os fatos praticados após
5/5/2010, conforme se pode depreender de posicionamento desta Corte. Assim, por terem
sido os fatos praticados em 2012 ("entre o mês de agosto e setembro", conforme narram a
Denúncia e a Sentença condenatória), está afastada a aplicação da antiga redação do art.
110, § 1º, do CP ao caso, porquanto, após o advento da Lei nº 12.234/2010, não se pode
mais ter como termo inicial da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa a
data dos fatos. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime." (STM, RSE 99-
27.2017.7.11.0211, Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa, julgado em 14/12/2017).
(Grifo nosso).

O primeiro crime, relativo à empresa A A TÁVORA, foi praticado em dezembro de 2006 (todas as
certificações fraudulentas e respectivos pagamentos à empresa se deram no mês de dezembro de 2006). A
Denúncia foi recebida em 23/1/2015. Como visto, entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia
transcorreu lapso temporal superior a 8 (oito) anos.

Em decorrência, declaro, de ofício, extinta a punibilidade do primeiro delito de estelionato a que foi
condenado o Apelante, relativo à empresa A A TÁVORA, pelo advento da prescrição da pretensão punitiva,
na forma retroativa, nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 14/02/2020 12:05:57.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e813ef8d
110, § 2º, do Código Penal comum, em sua redação revogada.

Subsiste, contudo, o segundo delito praticado, relativo à empresa WR2 INFORMÁTICA, eis que este crime não
foi alcançado pela prescrição. Com efeito, o segundo delito foi praticado em 30/7/2007 (a certificação
fraudulenta no verso da nota fiscal foi aposta em 21/6/2007; o termo de recebimento definitivo
ideologicamente falso foi produzido em 9/7/2007; e o pagamento à empresa se deu em 30/7/2007).
Portanto, entre a data dos fatos e o recebimento da Denúncia (23/1/2015), não transcorreu lapso superior a
8 (oito) anos.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e declaro, de ofício, a extinção da punibilidade
de WILSON SALES, em relação ao primeiro delito de estelionato (art. 251, § 3º, do CPM), relativo à empresa A
A TÁVORA MATERIAL PARA ESCRITÓRIO ME, em face da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal,
nos termos dos artigos 123, inciso IV, e 125, inciso V, §§ 1º e 3º, todos do CPM, c/c o art. 110, § 2º, do Código
Penal comum, em sua redação revogada, mantida a condenação do Apelante, em relação ao segundo delito,
relativo à empresa WR2 INFORMÁTICA LTDA, à pena de 3 (três) anos de reclusão, como incurso no art.
251, § 3º, do CPM, observados os demais termos estabelecidos na Sentença.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000480-02.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES..
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: WILSON SALES.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: WAGNER JÚLIO MAGALHÃES FERREIRA.
DECLARAÇÃO DE VOTO
INTRODUÇÃO
Faço, no tocante à sétima preliminar defensiva de nulidade absoluta em razão do julgamento monocrático
realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão da desconstituição do Conselho
Especial de Justiça para a Aeronáutica (CEJAer), a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos
termos dos §§ 8° e 9° do art. 51 do Regimento Interno do STM (RISTM).
Trata-se de Apelação interposta por WILSON SALES, Coronel (Cel) da Força Aérea Brasileira (FAB), contra a
Sentença proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM que o condenou à
pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão como incurso nas sanções do art. 251, § 3º, do
CPPM, em continuidade delitiva (art. 71 do CP), fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da pena,
com fulcro no art. 33, § 2º, letra "c", do CPB.
Em 10.12.2014, o Ministério Público Militar, com atuação na 2ª Auditoria da 1ª CJM ofereceu Denúncia em
desfavor de WILSON SALES, Coronel da FAB, SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, então Coronel da FAB, ALMIR DE
ALMEIDA TÁVORA, civil, e CARLOS RENATO SANTORO ROSAS, civil.
Em Decisão de 22.1.2019, a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM, considerando o advento
da Lei nº 13.774/2018, chamou o feito à ordem para dissolver o CEJAer, deslocando a competência para
julgamento do processo ao Juiz Federal da Justiça Militar da União.
Em 15.2.2019 a Juíza Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 1ª CJM prolatou Sentença monocrática, na
qual absolveu os réus SÉRGIO CORRÊA DE SOUZA, ALMIR DE ALMEIDA TÁVORA e CARLOS RENATO SANTORO
ROSAS. Em relação ao Coronel da FAB WILSON SALES a Denúncia foi julgada parcialmente
procedente para condená-lo como incurso na sanção do art. 251, § 3º, do CPM, por duas vezes, à
pena de 3 (três) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão, calculada nos termos do art. 71 do CP
comum (continuidade delitiva), a ser cumprida em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, § 2º, letra
"c", do CP comum, concedido o direito de apelar em liberdade.
Neste feito, há questão de grande relevância, a qual deve ser aprofundada, pois tem o potencial de desvirtuar
a história da JMU, atacando a lógica e os investimentos insertos pela sociedade neste ramo especializado.
Trata-se de o suposto concurso de agentes, entre civis e Oficiais Superiores da Aeronáutica, ter deslocado a
competência, originariamente do CEJ, para o Juízo monocrático.
Apenas para registrar, o concurso de agentes, o qual justificou o deslocamento da competência do CEJAer para
o Juízo Monocrático, foi afastado na Primeira Instância, tema este que perdeu totalmente o sentido, pois o MPM
não recorreu da Sentença absolutória dos demais acusados.
Assim, apresento, na sequência, minhas razões alicerçadas no sentido de que a competência do CEJAer não
poderia ter sido afastada.
A PETIÇÃO N° 7000425-51.2019.7.0000

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
Em 22.8.2019, por ocasião do julgamento da Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 - Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR) -, os Ministros do STM, no mérito, por unanimidade de votos, fixaram a
seguinte tese jurídica:
"(...) Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas." A tese fixada deverá
ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° grau da Justiça Militar da União.
Nos processos em trâmite perante esta Corte Castrense, inclusive ao RSE 7000144-
95.2019.7.00.0000, identificado como caso-paradigma, poderão os respectivos Ministros-
Relatores, liminarmente e de forma monocrática: a) caso a pretensão contrarie o entendimento
ora firmado, julgar pelo desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC; b) quando a
Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento, depois de facultada a
apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V, "c", do mesmo CPC (...)".
Pode-se constatar que o concurso de agentes, no contexto da Lei n° 13.774/18, não foi tratado no mencionado
IRDR.
Portanto, a parte não abrangida pelo IRDR merece especial cuidado, porque também guarda possíveis óbices e
ataques à base principiológica da JMU.
A MENS LEGIS
A mens legis que moveu a alteração da Lei n° 8.457/92 teve por escopo deslocar para o Juízo monocrático
apenas aqueles que praticaram o crime quando já eram civis:
"Nesse contexto, destaca-se a necessidade do deslocamento da competência do
julgamento dos civis, até então submetidos ao escabinato dos Conselhos de Justiça, para
o Juiz-Auditor: se por um lado é certo que a Justiça Militar da União não julga somente os
crimes dos militares, mas sim os crimes militares definidos em lei, praticados por civis ou
militares; de outro, é certo também que os civis não estão sujeitos à hierarquia e à
disciplina inerentes às atividades da caserna e, consequentemente, não podem
continuar tendo suas condutas julgadas por militares.". (Grifo nosso.).
Entretanto, adiante decompor-se-ão as possíveis situações desse "civil", as quais podem conduzir a conclusões
diversas sobre o tema.
ESTUDO SOBRE A LEI Nº 13.774/18
A Lei n° 13.774/18 apresenta imperfeições ou defeitos, os quais ainda não foram, por completo, enfrentados,
mesmo após o grande avanço verificado com o mencionado IRDR.
Há civis que: 1) são ex-militares (Praças R-2); 2) jamais foram incorporados às fileiras das Forças
Armadas; e 3) são Oficiais da Reserva não Remunerada (Oficial R-2).
Nesse ângulo, deve-se, segundo a minha interpretação, fixar quais desses "civis" serão processados e julgados
pelo Juízo Monocrático.
Na óptica deste Relator, esse " civil" será aquele que praticar o crime quando já era civil, podendo ser ex-
militar ( Praça R-2) ou aquele que jamais foi incorporado às fileiras das Forças Armadas.
Nesse ponto, como ver-se-á, os civis que são Oficiais da Reserva não Remunerada (detêm Carta
Patente - Oficial R-2), não podem ser processados e julgados perante o Juízo Monocrático.
Em 22.4.2019, realizei Estudo sobre a Lei nº 13.774/18, no qual destaquei o seguinte:
"(...) Há questão de ordem a ser detectada na referida Lei, a qual, inserindo e misturando
conceitos que se interseccionam, pode causar tempestades interpretativas.
Abordar essa questão de ordem é essencial para que se possa construir propostas de cura para
os sérios defeitos da citada norma.
Para tanto, impõe relembrar como eram e como estão redigidos os dispositivos envoltos pela

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
questão:
Art. 23. (...)
§ 3° Se a acusação abranger oficial e praça ou civil, responderão todos perante o
mesmo conselho, ainda que excluído do processo o oficial.
§ 3º Se a acusação abranger oficial e praça, responderão todos perante o mesmo
conselho, ainda que excluído do processo o oficial. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de
2018)
(...)
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos
delitos previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos
delitos de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b,
desta lei.
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos
delitos a que se refere o inciso I do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
A exposição de motivos deixou clara a finalidade da Lei nº 13.774/18, mas, como critério para
regrar a competência perante a Primeira Instância, foram estabelecidos, em sede da LOJM, 4
(quatro) conjuntos de possíveis agentes: " oficial (is)", " praça", " militares" e " civis".
A correlação desses 4 (quatro) conjuntos causa notável controvérsia.
Para se propor a cura de sua redação, torna-se impositivo identificar do que a Lei padece.
CONCEITO LEGAL DESSAS EXPRESSÕES
O ponto nevrálgico reside no fato de que as referidas expressões se interseccionam, pois, nos 4
(quatro) conjuntos (" oficial (is)", " praça", " militares" e " civis"), há áreas sobrepostas.
Isso poderá ser facilmente percebido pela análise da legislação.
Note-se que a expressão " militares" reúne os militares da ativa e os militares inativos e,
nestes, estão os militares da reserva remunerada e os reformados - art. 3° do Estatuto
dos Militares - Lei n° 6.880/80. Logo, podem ser praças ou Oficiais militares da ativa ou inativos.
De acordo com o Estatuto dos Militares, a hierarquia militar é a ordenação da autoridade, em
níveis diferentes, dentro da estrutura das Forças Armadas. E esta ordenação se faz pelo grau
hierárquico de postos ou de graduações.
O posto é o grau hierárquico do oficial, a quem é outorgada a autoridade decorrente do preparo,
ao longo da carreira, para o exercício de funções de comando, de chefia e de direção. O posto do
oficial é conferido por ato do Presidente da República e confirmado em Carta Patente, cuja
concessão ocorre quando do ingresso no oficialato.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
As patentes são três: oficial, oficial superior e oficial general. A lavratura e a assinatura
da Carta Patente dos oficiais das Forças Armadas são normatizadas por Decreto e regulado no
âmbito de cada Força, visando assegurar as prerrogativas, os direitos e os deveres do oficial, nos
termos da Lei.
Em regra, os oficiais têm curso superior, obtido antes ou depois do ingresso nas Forças Armadas.
A formação acadêmica mostra-se essencial para que o oficial desempenhe a vasta lista de
conhecimentos científicos exigidos ao longo da carreira. Apenas os brasileiros natos podem ser
oficiais.
A graduação é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. À
praça graduada, particularmente o sargento, compete auxiliar ou complementar as atividades
dos oficiais, substituindo-os, eventualmente, no adestramento, no emprego de meios, na
instrução, na disciplina e na administração. As demais praças são essencialmente elementos de
execução.
As praças detêm cursos técnicos secundários, sendo formadas para as funções auxiliares.
Em eventuais convocações ou nos casos de mobilização, o oficial da reserva possui a Carta
Patente e a praça o Certificado de Reservista.
No tocante ao termo " oficial (is)", engloba os oficiais da ativa e os oficiais inativos, estes
abrangendo os da reserva remunerada e os reformados. Contudo, essa expressão "
oficial (is)" também inclui os oficiais da reserva não remunerada (R-2), os quais são
civis (R-2), como se verifica nos Decretos referentes à Reserva das 3 (três) Forças Singulares
(Decretos nº 4.502, de 9.12.2002 - Exército; n° 4.780, de 15.7.2003 -Marinha; e nº 6.854, de
25.5.2009 - Aeronáutica).
Tanto assim que, a título de ilustração, tão logo mobilizado um oficial R-2 ( civil), sendo
possuidor da Carta Patente de Major, ele imediatamente voltaria a exercer o referido posto.
Observe-se a redação da Carta Patente (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997 - Aprova as normas para
a lavratura e assinatura de Cartas Patentes de Oficiais das Forças Armadas) de ex-servidor deste
Tribunal Militar, o qual, além de ser Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) do Exército,
também é civil:
"O Chefe do Departamento-Geral do Pessoal Faz saber que FERNANDO LUIZ BARCELLOS
é Oficial do Exército, no posto de 2º Tenente da Reserva de 2ª Classe, Arma de
Infantaria, a contar de 31 de agosto de 1973, em virtude da Portaria Ministerial nº 1.341
de 10 de setembro de 1973, publicada no "Diário Oficial" de 17 de setembro de 1973, e
por isso lhe confere, de acordo com o Decreto nº 71.495, de 5 de dezembro de 1972,
a presente carta patente confirmatória do gozo das vantagens, prerrogativas e
deveres inerentes ao posto, nos termos da Lei. Brasília, DF, em 26 de novembro de
1973; 152º da Independência e 85º da República (...)" (grifei).
Assim, a redação das Cartas Patentes (Decreto nº 2.144, de 7.2.1997) ordena que o seu
portador, além de ser civil, simultaneamente "é Oficial da 2ª Classe da Reserva" (R-2)
ou "da Reserva de 2ª Classe" (R-2), entenda-se da Reserva não Remunerada ( R-2),
confirmando o gozo das vantagens, prerrogativas e deveres inerentes ao posto, nos
termos da Lei. Há casamento perfeito entre a Carta Patente e o art. 142, § 3°, inciso I, da
CF/1988, não se podendo instaurar a desvalia desse imperial comando, estritamente ligado à
perpetuidade das Forças Armadas.
A Carta Patente atesta que o cidadão "é Oficial", não estando nela escrito "foi
Oficial" acerca daqueles que ingressaram na Reserva não Remunerada (R-2). Portanto,
não é cassada ou perdida a sua validade quando o Oficial temporário ingressa na Reserva não
Remunerada e deixa o serviço ativo. Isso só ocorre com o devido processo legal de
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para com o

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
Oficialato perante o Pleno do STM.
Coerentemente às Cartas Patentes emanadas segundo a Constituição Federal, o STM tem
declarado a indignidade para o oficialato de civis que as detêm. Deveras, de fato o Oficial da
Reserva não Remunerada, embora seja civil, tem a sua condição também de Oficial submetida
ao julgamento do Pleno do STM. Nesses termos, o art. 142, inciso I, da CF/1988, pautou
pelo gênero (Oficial da Reserva) sem especificar se da Remunerada ou não.
Há precedentes de processos de indignidade para o Oficialato, nos quais os Oficiais
representados, na situação de licenciados, excluídos e demitidos, eram da Reserva
não Remunerada, ou seja, civis. Nesses julgamentos, os representados foram considerados
indignos para o Oficialato por unanimidade de votos (Declarações de Indignidade nº 20-2/DF,
nº 33-4/DF e nº 12-46.2008.7.00.0000 - 2008.01.000060-1/DF).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 20-2/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva não
Remunerada (R-2), estando já licenciado - civil (fl. 4 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE. Oficial da Reserva Não-
Remunerada condenado definitivamente pela Justiça Militar ante a prática do concurso
de crimes de peculato e estelionato. Presença, in casu, da falta residual administrativo-
disciplinar em afronta aos preceitos éticos-morais que presidem o conduzir-se dos
integrantes das Forças Armadas. Procedência da Representação, em decisão uniforme,
para declarar-se o representado indigno para o oficialato, cassando-se-lhe o posto e
a patente. (Representação Para Declaração De Indignidade nº 20-2 - Min. Rel. Alte. Esq.
RAPHAEL DE AZEVEDO BRANCO)." (grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 33-4/DF - o STM declarou, por
unanimidade, o representado indigno de permanecer no posto de Oficial da Reserva
não Remunerada (R-2), estando já excluído - civil (fl. 5 do Acórdão):
"REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO - Oficial Temporário do
Exército condenado, com transito em julgado, à pena de 6 anos de reclusão como
incurso no artigo 303 do CPM. (...) Conduta delitiva afrontando princípios éticos-morais
inerentes aos integrantes da Força Terrestre, ditames estes estabelecidos no Estatuto dos
Militares. Pretendida renúncia ao posto e patente desguarnecida de amparo legal,
mormente quando está "sub judice" a condição de Oficial do Exército do
Representado. Acolhida a Representação do Procurador-Geral da Justiça Militar para
declarar a indignidade para o oficialato, nos termos do art. 42, §§ 7º e 8º da
Constituição, com perda do posto e patente. Unânime. (Representação de Indignidade nº
033-4 Min. Relator Tem-Brig-do-Ar CARLOS DE ALMEIDA BAPTISTA J. em 19/3/1996)."
(grifei).
Na Representação para Declaração de Indignidade nº 12-46.2008.7.00.0000 (2008.01.000060-
1/DF), estavam presentes os Exmo. Sr. Ministros Olympio Pereira da Silva Junior, José Coêlho
Ferreira, Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, William de Oliveira Barros, Renaldo Quintas
Magioli, Francisco José da Silva Fernandes, José Américo dos Santos, Raymundo Nonato de
Cerqueira Filho, Alvaro Luiz Pinto, Artur Vidigal de Oliveira, Marcos Martins Torres e este
subscritor. Nesse julgamento, o STM declarou, por unanimidade, o representado indigno de
permanecer no posto de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2), estando já demitido -
civil (fls. 1/2 do Acórdão):
"EMENTA: Representação para Declaração de Indignidade. Oficial condenado pelo
Tribunal do Júri de Brasília à pena definitiva de 24 anos e 6 meses de reclusão em
razão da prática do crime de homicídio qualificado, com sentença transitada em julgado.
Representado já incluído na Reserva não remunerada, em face de demissão ex
offício do Serviço Ativo do Exército (...) 2) Mérito: Quadro fático extraído dos autos

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
emerge de modo inconteste o desvalor da conduta do Representado, que infringiu os
princípios da ética militar. Por unanimidade, rejeitada a preliminar de nulidade suscitada
pela Defesa e, no mérito, deferida a Representação formulada pela PGJM para declarar o
Representado indigno do oficialato, com a perda do posto e da patente que ostentava
na reserva não remunerada do Exército Brasileiro. (Representação para Declaração de
Indignidade nº 2008.01.000060-1 Min. Rel. Francisco José da Silva Fernandes J. em
21/09/2010 )." (grifei).
Logo, no Pleno do STM, como reflexo natural das normas vigentes, inexiste dúvida de que o
Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) é, ao mesmo tempo, civil, sendo-lhe
asseguradas as prerrogativas do respectivo posto, conquistado enquanto esteve na ativa de sua
Força Singular, mantidas até eventual declaração em contrário, pela via judicial.
As praças não se igualam, mas se assemelham em alguns aspectos verificados para os oficiais.
No tocante ao critério " praça", este engloba as praças da ativa e as praças inativas, estas
abrangendo as da reserva remunerada e as reformadas. Contudo, essa expressão "
praça", na legislação, frise-se, na Lei e no Regulamento do Serviço Militar (Exército) e
em Decretos que tratam da Reserva das Forças Armadas (Marinha e Aeronáutica),
também inclui as praças da reserva não remunerada (R-2), as quais são civis (R-2).
Destaca-se que, embora integrem a Reserva, os oficiais não são reservistas e possuem, sejam
militares ou civis (R-2), Carta Patente. Noutro vértice, as praças, quando incluídas na
Reserva, passam a ser reservistas e, por isso mesmo, têm o Certificado de Reservista.
ESSAS EXPRESSÕES NOS DIPLOMAS LEGAIS
Nesse contexto, para comprovar a confusão emanada pela Lei nº 13.774/18, observem-se, a
seguir, as normas em vigor, mediante breve resumo, correlatas ao tema e válidas no âmbito das
3 (três) Forças Armadas.
Do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80:
Art. 3° Os membros das Forças Armadas, em razão de sua destinação constitucional,
formam uma categoria especial de servidores da Pátria e são denominados militares.
§ 1° Os militares encontram-se em uma das seguintes situações:
a) na ativa (...)
b) na inatividade
I - os da reserva remunerada (Observação: praças e oficiais.),
II - os reformados (...)
Art. 117. O oficial da ativa que passar a exercer cargo ou emprego público
permanente, estranho à sua carreira, será imediatamente demitido ex officio e
transferido para a reserva não remunerada, onde ingressará com o posto que
possuía na ativa e com as obrigações estabelecidas na legislação do serviço militar (...)
(Observação: Oficial R-2 (civil) mantendo o posto na Reserva não Remunerada)
Do Regulamento da Lei do Serviço Militar (RLSM) - Decreto n° 57.654/66:
Art. 3° Para os efeitos deste Regulamento são estabelecidos os seguintes conceitos e
definições:
(...)
39) Reserva - Conjunto de oficiais e praças componente da reserva, de acordo com
legislação própria e com este Regulamento. (Observação: remunerada ou não.)
40) Reservista - Praça componente da reserva. ( Observação: as praças são

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
reservistas e os oficiais, por terem Carta Patente, pertencem à Reserva,
remunerada ou não)
(...)
Art 35. A Reserva, no que concerne às praças, será constituída pelos reservistas de 1ª
e 2ª categorias.
Do Regulamento da Reserva da Marinha - Decreto nº 4.780/03:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 5º Os integrantes da Reserva da Marinha (RM) encontram-se em uma das
seguintes situações:
(...)
III - na Reserva Não Remunerada (RNR), constituída pelos Oficiais
(Observação: civis da Reserva não Remunerada) e Praças RM2 (Observação:
civis reservistas) (...)
No Regulamento do Corpo de Oficiais da Reserva do Exército (RCORE) - Decreto nº 4.502/02:
Art. 5º A Reserva de 2ª Classe (Observação: civis) é constituída por:
(...)......
II - oficiais (...) das Armas (...) quando não convocados;
III - oficiais (...) dos Serviços (...) quando não convocados; e
IV - oficiais demitidos, a pedido ou ex officio, na forma estabelecida pelo (...) Estatuto
dos Militares (...)
Art. 33. Os oficiais e aspirantes-a-oficial temporários (Observação: tratam-se dos
oficiais R-2, os quais são civis), quando licenciados, conservarão o mesmo
posto em que se encontravam na ativa. (...)
Art. 46. Os oficiais e aspirantes-a-oficial da reserva não remunerada usarão uniformes
militares somente quando incluídos no serviço ativo. (...)
No Regulamento da Reserva da Aeronáutica - Decreto nº 6.854/09:
Da Constituição, finalidade e destinação
Art. 6° A Reserva de 2ª Classe é constituída:
I - pelos militares temporários (...) e pelos integrantes do Quadro Complementar de
Oficiais da Aeronáutica (QCOA);
II - pelos Oficiais dos Quadros de Carreira, demitidos a pedido ou ex officio (...);
III - pelos militares licenciados do serviço ativo, a pedido ou ex officio, exceto os
licenciados a bem da disciplina;
(...)
§ 1
o As Praças R/2 (Observação: civis reservistas) são classificadas em
Reservistas de 1
a ou 2
a Categorias, em conformidade com o estabelecido no
Regulamento da Lei do Serviço Militar.
Art.13. (...)
§ 4 º Os Oficiais da Reserva de 2ª Classe (...) ao ser convocados, serão incorporados,
com o posto que possuírem, como militares temporários, no QOCon, na respectiva
especialidade (...)

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
Infere-se, parcialmente, que a Lei n° 13.774/18 estabeleceu, como critério para fixar a
competência de cada Juiz Natural, aqueles 4 (quatro) conjuntos de possíveis agentes, mas não
percebeu a existência de intersecções capazes de turvar gravemente a sua aplicação.
Muito nítido, portanto, que a Lei nº 13.774/18, ao se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e
reformadas) ou de oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva
remunerada e reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de
Reservista; de Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que
jamais ingressaram nas Forças Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão
administrativa ou judicial, respectivamente, o Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
As normas atinentes à competência, mais do que nunca, devem pautar pela objetividade e
clareza. Do contrário, as possíveis e as indesejadas consequências são os reconhecimentos de
nulidades absolutas, redundando também em prescrições e em impunidade de agentes.
Logo, identificada essa nefasta mescla de conceitos, pode-se perceber que a Lei nº
13.774/18 permite, como redigida, várias interpretações e, por decorrência, arestos conflitantes
no âmbito da JMU, o que lhe retiraria eficácia e esmaeceria a sua importância.
A vigência da Lei n° 13.774/18 oferece perigo para históricas características da JMU, justamente
aquelas que a torna Especial em relação aos demais ramos do Poder Judiciário.
Nessa plataforma, o escabinato sempre teve imensa importância, o que caracteriza a
especialidade da Justiça Castrense: o juiz togado com os seus indispensáveis e
profundos conhecimentos jurídicos e os juízes militares com a fundamental
experiência da caserna, a qual reúne grande lista de vertentes profissionais, todas
introjetadas, mediante a complementação de suas formações, no cumprimento da missão
constitucional das Forças Armadas.
Do exposto, conclui-se, parcialmente, pela necessidade de urgente revisão dessa Lei, restando,
neste momento, interpretá-la conforme os impositivos ditames da JMU.
INTERPRETAÇÃO DA REDAÇÃO ATUAL
No contexto da referida competência do Juiz Federal da JM e dos Conselhos, passa-se a
interpretar a LOJM, na forma como foi modificada pela Lei n° 13.774/18. (Observação:
algumas das presentes abordagens sobre a intepretação da Lei n° 13.774/18 foram
amainadas pelo IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000)
Ressalta-se que a aplicação de Lei, tão essencial para o funcionamento e a organização da JMU,
deve seguir os primados básicos regentes de sua indissociável especialidade.
Portanto, não se pode ceder a meros formalismos, sem considerar a vertente dos princípios que
está envolta pela questão e que guia os rumos da JMU.
Nesse rumo, peço vênias para interpretar a LOJM, alterada pela Lei n° 13.774/18, a qual, mesmo
enquanto estiver com esse complicado teor, terá aplicação em casos concretos.
No tocante ao art. 27, inciso I, da LOJM, os oficiais, sejam oficiais civis (R-2) ou oficiais
militares (ativa, da reserva remunerada ou reformados), deverão ser processados e
julgados perante o CEJ.
Considerado o "tempo do crime", as praças militares deverão ser processadas e julgadas pelo

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
CPJ e as praças civis (detentoras de Certificado de Reservista - R-2) monocraticamente pelo
Juiz Federal da Justiça Militar.
Sobre os civis, cabe estudo dedicado ao art. 27 e à primeira parte do art. 30, ambos da LOJM:
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos
delitos previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar " militares que não sejam oficiais"
(Observação: o sinônimo dessa expressão é "praças militares" - importante
para visualizar a proposta mais adiante.), nos delitos a que se refere o inciso I do
caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela
Lei nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei
nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes
forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
Os civis, que não eram militares ao tempo do crime [Observação: incluídas as praças civis
(R-2)], deverão ser monocraticamente processados e julgados.
Os civis, que eram praças militares ao tempo do crime, e as praças militares [ativas e
inativas (Reserva Remunerada e reformadas)] deverão ser processadas e julgadas perante
o CPJ.
Essa interpretação decorre do fato de que a Lei não tem palavras em vão. Se o legislador,
expressamente, reduziu o universo de civis àqueles enquadrados nos incisos I e III do art. 9º do
CPM, excluiu, intencionalmente, os demais, abarcados pelo inciso II do art. 9º do CPM.
(Observação: essas falhas foram, na maior parte, depuradas pela Petição (IRDR) n° 7000425-
51.2019.70000).
Logo, ao contrário do que alguns magistrados têm sustentado, o critério do legislador foi a
condição do agente ao tempo do crime. Se não fosse assim, perderia nexo balizar o tema, no art.
30 da LOJM, pelo art. 9º do CPM, o qual define o crime militar e reconhece a condição do agente
ao tempo do crime.
Naturalmente que há outra falha na Lei nº 13.774/18, porque o art. 27 da LOJM previu,
literalmente, apenas a submissão do militar ao CPJ. Para ser mais efetivo, poderia ter
esclarecido, expressamente, sobre a sua competência para processar e julgar os agentes
civis/ex-militares, nos casos previstos no inciso II do art. 9° do CPM.
Perceba-se que o legislador, de forma ativa e expressa, firmou o alcance da competência do
Juízo monocrático nos incisos I e III do art. 9º do CPM. Este fator resolve a falta de
complementação no tocante à competência do CPJ - art. 27 da LOJM.
Ademais, ressalta-se que esse modo de interpretar a Lei distancia-se de seu mero formalismo e
se apoia na base principiológica da JMU.
Consequentemente, se o agente for excluído do serviço ativo e compuser a Reserva Mobilizável,
o Estado, que edificou a JMU, tem o total interesse público de processá-lo e de julgá-lo à luz dos
detalhes essenciais da caserna, tudo pela tutela de sua última ferramenta de defesa da
sociedade.
(...)

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
Em decorrência desses vetores, conclui-se, parcialmente, que cabe ao escabinato o exercício da
prestação jurisdicional para enriquecer os feitos, sempre guiados pelas especificidades da
carreira militar. Por sua vez, incumbe ao juiz togado agregar o indispensável conhecimento
jurídico.
SEGUNDA PARTE DO ART. 30, I, B, da LOJM
O art. 30, inciso I-B, da LOJM, assim dispõe:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei nº
13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...)"
A segunda parte do Inciso acima transcrito gera dúvidas no aspecto literal e também contraria a
lógica na qual se assenta a JMU.
Após a análise dantes exposta, o descompasso, entre a estrutura visionada para a JMU e a
redação desse dispositivo, sobressai de forma expressiva.
Observe-se que, por um lado, o escopo da existência dos Conselhos ruma no sentido do
essencial julgamento por juízes militares e togado, os quais trazem, respectivamente, os
detalhes técnicos da caserna e a óptica jurídica. Por outro, o arrastamento dos agentes militares
para o julgamento monocrático, em razão da presença de apenas um civil como coautor no
processo, não resiste a mais elementar sistemática.
Imagine-se que num processo haja 15 (quinze) réus militares, sendo necessária detalhada
análise das condutas funcionais desses integrantes das Forças Armadas, a ser talhada conforme
os específicos preceitos da caserna.
Nesse caso, a incisiva contribuição dos juízes da respectiva Força Singular tem grande
relevância, exemplo que se aproxima da Operação Saúva/12ª RM.
Fazendo-se um paralelo, se o CEJ estivesse processando apenas um Tenente, o feito
permaneceria sob o manto de sua competência. Todavia, no exemplo anterior, ainda que
houvesse como réu um civil e mais 15 (quinze) Oficiais, na forma literal e afrontosa da
Lei, todos restariam sob a égide do Juízo monocrático.
Note-se o total desequilíbrio e a impressionante desproporcionalidade! A situação parece não
sopesar a essencial e a importante atuação de cada Juízo (Monocrático e Conselhos) para o êxito
da JMU.
A meu ver, essa situação não confirma a estrutura na qual está alicerçada, constitucionalmente,
a JMU.
Nesse prisma, pode haver concurso entre oficiais [militares e/ou civis (R-2)] e praças
[(também militares e/ou civis (R-2)], causando nova série de possíveis choques de
interpretação.
A meu ver, se o concurso de agentes for entre oficial e civil, aquele deverá ser submetido ao CEJ
e este ao Juízo monocrático. Para cada agente, há o Juiz Natural correspondente.
O militar oficial em concurso com civil não poderia ser julgado conjuntamente perante o Juízo
monocrático.
O Juiz Natural do Oficial é o CEJ. Do contrário, se a norma pudesse atraí-lo para o
Juízo monocrático, então o crime cometido por oficial general em concurso com civil
também lhe incumbiria? Ora, se pudesse transpor a competência do "Juiz Natural" CEJ,

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
também poderia fazê-lo em relação ao Juiz Natural "Plenário do STM". Essas situações
seriam, ambas, claramente absurdas.
E não cabe, como ver-se-á adiante, argumentar que a situação do general seria muito diferente,
por ser processado e julgado originariamente perante o STM. Ambas as competências
(Oficial/CEJ e General/STM) estão previstas na LOJM, inexistindo qualquer motivo para terem
tratamentos diversos.
Naturalmente que o general seria submetido ao STM, nisso não há a menor dúvida! O que
se desejar pontuar é que, em relação aos demais oficiais, em face do interesse público envolvido
e do grande empenho do Estado na formação desses militares, vocacionados para o Comando e
para outras funções chave das Forças Armadas, deve ser observada idêntica reverência ao
Princípio do Juiz Natural "CEJ".
A eventual separação de processos de coautores, nesse caso, seria adequada no contexto da
JMU - o agente civil para o Juízo monocrático e o oficial para o CEJ.
Isso porque o CEJ, sem nenhum corporativismo, mas sim em homenagem aos vetores da
carreira, tem responsabilizado com o devido rigor os oficiais infratores e absolvido os que assim
mereçam. Esse Conselho tem as condições de qualificar a Decisão do escabinato, verificando se
a conduta, sob a ótica intramuros, foi criminosa ou se restringiu à prática de transgressões
disciplinares. Na sequência, o civil ao tempo do crime (praça R-2 ou que jamais encorpou
nas fileiras das Forças Armadas), por não estar sujeito aos Princípios da Hierarquia e da
Disciplina quando praticou o delito, à luz da mens legis, deve ser processado e julgado pelo Juízo
monocrático.
Ressalte-se que o Juiz Federal da Justiça Militar será o Presidente dos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça, devendo, portanto, evitar decisões conflitantes entre o escabinato e o
Juízo monocrático.
Portanto, a culpabilidade dos referidos agentes seria mensurada conforme o grau de
responsabilidade, respectivamente, do oficial e do civil. (...)".
OFICIAL QUE PRATICA O CRIME COMO CIVIL
Perceba-se que o IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000, ao interpretar os dispositivos trazidos pela Lei n°
13.774/18, definiu com propriedade o "tempo do crime" como referência válida para atrelar cada caso ao seu
respectivo Juiz Natural.
Sem desvaler qualquer vírgula daquele IRDR, outro aspecto deve ser observado. Ocorre que, no caso dos
oficiais, inclusive dos generais, o legislador estabeleceu outro fator para definir o Juiz Natural, ou seja, não foi o
"tempo do crime", mas sim o fato de ser "oficial", ou seja, de ostentar o posto, mediante a respectiva Carta
Patente.
Por isso que, se um subtenente for promovido a tenente ou um coronel a general, eles, a despeito de suas
condições ao "tempo do crime", respectivamente serão submetidos ao CEJ e ao STM.
Segue a mesma rota, pode-se conjecturar um caso raro, mas muito elucidativo e pedagógico: o civil que
pratica crime militar e, depois do fato, torna-se Oficial de Força Singular, ou seja, passa a deter Carta Patente,
deverá ser processado e julgado perante o CEJ.
Pelo mesmo motivo, se um Oficial da Reserva não Remunerada ( R-2), logo possuidor de Carta Patente,
pratica um crime militar quando já está nessa condição de civil, ou seja, após ter sido excluído do serviço ativo,
deverá ser processado e julgado pelo CEJ.
Em sede do CEJ, a vivência profissional dos juízes militares permite, em ótimas condições, avaliar o nível de
gravidade atribuído ao fato e as decorrentes consequências para o estamento castrense.
Esse agente, embora seja civil, tem o seu Juiz Natural especialmente previsto na LOJM. Não se trata de Praça R-
2, nem de civil que jamais incorporou nas Forças Armadas. Em razão de sua potencial mobilização, importa à

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
sociedade manter incólumes os cânones da Hierarquia e da Disciplina, o que apenas poderá ser aferido pelo
escabinato Especial.
Como dantes explanado, o Oficial R-2 pode ter qualquer posto, desde Tenente R-2 até Coronel R-2. Neste caso,
como são Oficiais, o Juiz natural é o CEJ. Sendo General R-2, algo raro, mas possível em tese, mesmo que tenha
praticado o crime já como civil, em face de sua potencial mobilização para o efetivo exercício do Generalato e
pela Carta Patente que detém, será processado e julgado perante o STM.
Em face do necessário controle dos detentores de Carta Patente, para bem administrar eventual Mobilização
ou convocação para o serviço ativo, edificaram-se esses Juízes Naturais - CEJ (oficiais) e STM (ações penais
originárias (generais) e as eventuais declarações de indignidade relativas a todos os postos de oficiais).
Antes da alteração proveniente da Lei n° 13.774/18, houve casos nos quais o agente era Oficial R-2 (Oficial e
civil) e tinha praticado o crime na condição de civil, ou mesmo antes de sua exclusão do serviço ativo. Nesses
feitos, muito se debateu sobre qual seria o seu Juiz Natural: CPJ (desprezada a sua condição de Oficial R-2 e
considerada apenas a de civil) ou CEJ (considerada a sua condição de Oficial R-2)?
Em 25.6.2014, o Ministro do STM aposentado Gen Ex Fernando Sérgio Galvão, quando se discutiu se um Oficial
R-2, por ser civil, deveria ser submetido ao CPJ ou ao CEJ, exarou o seguinte Estudo:
"(...) O Conselho de Justiça competente para o processo e o julgamento de Oficial da
Reserva não Remunerada
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A Justiça Militar da União (JMU) integra o Poder Judiciário desde a Constituição Federal de
1934, sendo composta pelo Superior Tribunal Militar (receptor dos recursos de apelação) e, na
primeira instância, pela Auditoria de Correição, pelos Conselhos de Justiça (sob a forma de
escabinato), pelos Juízes Auditores e pelos Juízes Auditores Substitutos.
O Conselho Especial de Justiça (CEJ) é constituído pelo Juiz-Auditor e quatro Juízes militares,
sob a presidência, dentre estes, de um oficial-general ou oficial superior, de posto mais elevado
que o dos demais juízes, ou de maior antiguidade, no caso de igualdade.
O Conselho Permanente de Justiça (CPJ) é constituído pelo Juiz-Auditor, por um oficial superior,
que será o presidente, e três oficiais de posto até capitão-tenente ou capitão, portanto tenentes
estão incluídos na sua composição.
Respeitáveis operadores do direito consideraram que, para definir se o acusado - Oficial da
Reserva não Remunerada - deveria ser processado e julgado pelo CPJ ou CEJ, primeiro, como
questão de ordem, necessitaria ser esclarecida a sua condição - militar ou civil. Nesse intuito,
faz-se, geralmente, remissão a diversos diplomas legais.
Como a maioria dos juristas considera relevante, e seguindo essa lógica prevalente, vou
inicialmente concluir sobre a situação do agente Oficial da Reserva não Remunerada (militar ou
civil), mas sabendo que em nada interfere na referida competência.
É de suma importância definir com exatidão qual o Conselho competente para o processo e o
julgamento do Oficial da Reserva não Remunerada, tendo em vista que há consequência direta
à hierarquia e à disciplina nos quartéis.
Nesse ângulo, destaco que o presente assunto trata da questão do juiz natural, podendo
conduzir a sérias nulidades, pois é princípio básico constitucional.
Abordarei o tema, também, sob dois vetores: o legal e o moral, este, a meu ver, de extrema
importância à coesão das Forças Armadas.
ASPECTOS DO CAMPO LEGAL
Vejamos o campo legal, a demonstrar que o Oficial da Reserva não Remunerada, embora seja
civil, é simultaneamente Oficial. Nesse passo, o importante será detectar que tal condição

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
(civil) não afasta, por qualquer ângulo que se observe, o CEJ como seu juiz natural, quando for
processado e julgado por crimes militares.
Passa-se a examinar alguns dispositivos que confirmam a condição de civil do Oficial da
Reserva não Remunerada, mas se detectará a inexistência de qualquer reflexo disso no tocante
ao Conselho competente.
Os arts. 3º, 4º e 14, todos do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/80 -, deixam claro que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil.
Conforme as normas castrenses, há os Oficiais de carreira, os temporários na ativa e os da
Reserva Remunerada (R-1), todos militares.
Também há os Oficiais de carreira demitidos (a pedido ou ex-officio), os Oficiais excluídos e os
Oficiais temporários licenciados (R-2 ou RM3 - Reserva não Remunerada), sendo todos, por não
estarem na ativa, civis.
Os Decretos nº 4.780, de 15.7.2003 (Aprova o Regulamento da Reserva da Marinha); nº 4.502,
de 9.12.2002 (Exército); e nº 6.854, de 25.5.2009 (Aeronáutica), literalmente estabelecem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil e também, simultaneamente, Oficial. Ou seja, para
ser Oficial da Reserva não Remunerada a pessoa necessariamente foi e poderá ser novamente
militar (convocação, mobilização, reintegração judicial ou administrativa etc), mas, enquanto
nessa condição, indubitavelmente é Oficial ( detentor de Carta Patente) e é civil.
(...)
Há importante questão atinente à proporcionalidade. Se a Constituição Federal confiou ao
STM o julgamento da indignidade e da incompatibilidade do Oficial, seja este militar ou civil,
na primeira instância seria competente o CPJ para submetê-lo a judice? A resposta é negativa,
pois, considerando-se o investimento realizado no Oficial e a sua importância em eventual
mobilização ou convocação, o seu juiz natural é o CEJ.
Seria flagrantemente desproporcional admitir que o STM, última instância da JMU, seja
competente para declarar a indignidade/incompatibilidade de Oficial da Reserva Remunerada
(militar) e da não Remunerada ( civil), enquanto que, na primeira instância, esse mister estaria
constitucionalmente destinado ao CPJ, composto por juízes militares menos experientes e de
postos hierarquicamente muitas vezes mais baixos (tenentes) do que o do acusado. Não é
demais lembrar que a CF/1988 e a Carta Patente do acusado lhe garantem o gozo das
vantagens, das prerrogativas e dos deveres inerentes ao posto, nos termos da lei,
nisso incluído o mais básico e elementar, ou seja, o respeito ao seu juiz natural.
Alinho-me à mesma conclusão e mediante idênticos dispositivos legais, ou seja, sem a menor
dúvida o Oficial da Reserva não Remunerada é civil, (não é militar). Embora o Oficial R-2 seja
civil, porquanto não está no serviço ativo de sua Força Singular, ainda lhe é assegurado o posto
constante de sua Carta Patente.
ASPECTOS DO CAMPO MORAL
Alguns operadores do direito entendem como indissociáveis a condição de Oficial e a de militar,
mas, como se viu e continuaremos a dissecar, esse raciocínio é inválido e conduz a erros que
acometem o Sistema Castrense.
Repise-se, vários pensamentos sobre o tema, pouco aprofundados, primeiro concluem que o
Oficial da Reserva não Remunerada é civil para, considerando essa condição/situação como
essencial, e apenas por esse motivo, submetê-lo ao CPJ. Contudo, não tenho a menor dúvida de
que seja civil, tampouco de o CEJ ser o juiz natural para o caso de crime de natureza militar.
A competência do CPJ não é para processar e julgar " praças e civis", mas sim, na verdade, "
não oficiais". Isso define e amplia o alcance da referida competência, se comparada à forma
equivocada daqueles pensamentos superficiais.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
A Lei de Organização Judiciária Militar (LOJM nº 8.457, de 4.9.1992), além de ser posterior ao
Estatuto dos Militares, em nada o contraria, pelo contrário, solidifica a missão de respeitar os
postos, as graduações, a hierarquia e a disciplina.
A LOJM reflete com exatidão os comandos imperiais emanados no art. 142, incisos VII e VIII, da
Constituição Federal/1988. Além disso, a LOJM é norma especial, ou seja, deve ser estritamente
observada no que se refere ao CPJ e ao CEJ.
Portanto, a LOJM, no tocante à competência do CEJ e do CPJ - juiz natural - impõe:
"Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
II - Permanente de Justiça, processar e julgar acusados que não sejam oficiais, nos
delitos de que trata o inciso anterior, excetuado o disposto no art. 6°, inciso I, alínea b,
desta lei." (grifei).
Repare-se que o legislador não estabeleceu a competência do CEJ para processar e
julgar oficiais de carreira ou temporários, tampouco estritamente os da ativa, mas
apenas "oficiais", ou seja, pautou, sob a total razão dos princípios relativos à caserna,
pelo gênero - idêntica forma e ordem do art. 142, inciso I, da CF/1988. Da mesma forma,
no CPJ, não determinou o processo e o julgamento de praças e de civis, mas sim de " não
oficiais", também no gênero, lacrando de lógica a referida norma.
Fosse o contrário, então o CEJ seria competente para processar e julgar os "oficiais da ativa,
reformados ou da Reserva Remunerada", isso para excluir os oficiais da Reserva não
Remunerada. E o CPJ seria competente para processar e julgar "praças e civis". Se fosse
assim, e somente nesse caso, poderia se dizer que os Oficiais da Reserva não Remunerada
estariam abarcados pelo CPJ, pois eles são civis. Mas não é isso que o art. 27 da LOJM
determina.
No tocante ao art. 27 da LOJM, nenhuma das hipóteses, acima conjecturadas, foi elencada. E por
qual motivo o legislador fez isso? Porque, além da literalidade da norma, há um "Niágara" a ser
pressentido pelo leitor, principalmente quando integrante das Forças Armadas. Esse aspecto, por
mim intitulado de "moral", tomado no sentido técnico naturalmente, será, mediante exemplos,
adiante aprofundado.
O legislador que editou a redação do art. 27 da LOJM demonstrou grande zelo no sentido de
lacrar, proteger ao máximo as relações entre superiores e subordinados. Buscou, assim, evitar
conflitos mal solucionados, com o potencial de afetar a coesão das Forças Armadas. Para tal, as
normas são redigidas de forma sistêmica, evitando-se que a fragilização de uma, como no nosso
caso a aplicação de um Conselho de forma inadequada, não atinja sem perceber outra, em efeito
cascata.
Atritos entre os militares ocorrem, podendo redundar em crimes, mas o Estado jamais poderá
agir como fomentador desses eventos maléficos à perenidade da ultima ratio da sociedade.
ESTUDO DE CASOS [Observação: o presente Estudo foi realizado no contexto da
redação anterior da LOJM, ou seja, antes da vigência da Lei nº 13.774/18. Assim, os 3
(três) casos hipotéticos também seguiram a mesma lógica. Naquela época, a
discussão era reduzida à definição da competência entre o CEJ e o CPJ.]
Verificam-se, em estudos sobre o assunto, basicamente duas vertentes. A tese que denominarei
de "1", a qual sustento, no sentido de que o Oficial da Reserva não Remunerada deve ser
processado e julgado pelo CEJ, e a "2", na qual outros operadores do direito sustentam a
submissão da causa ao CPJ.
O caso requer alguns exemplos, a demonstrar que efeitos indesejados podem ocorrer se

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
admitida a tese "2". O STM, para firmar a sua existência e respeitabilidade, deve ser o primeiro a
detectar os reflexos deletérios na seara castrense de suas decisões.
CASO 1
Por exemplo, um excelente Coronel de Intendência da Aeronáutica, que tomou posse em cargo
público após o devido concurso, será R-2, ou seja, da Reserva não Remunerada. Suponha-se que
se envolva, acidentalmente, num caso de crime militar e esteja, durante o processo, já na nova
condição de civil - Oficial R-2. Aceita a tese "2", esse Coronel R-2, embora possuidor desse
posto e de Carta Patente, com texto fiel ao Decreto nº 2.144, de 7.2.1997, seria processado e
julgado pelo CPJ. Ou seja, capitães ou tenentes na sua composição poderiam processá-lo,
absolvê-lo (por maioria ou não) e até mesmo condená-lo.
No entanto, comprovada a sua inocência e absolvido, mais tarde ou logo após, se esse excelente
Coronel fosse mobilizado como intendente, ele poderia ser designado para fornecer peças para a
aeronave do capitão ou tenente aviador que o julgou ou mesmo o condenou (decisão absolutória
por maioria). Eis o fomento de conflitos que o Estado, se aceitasse a tese "2", jamais poderia
alimentar.
CASO 2
Embora possível, mas pouco provável, até mesmo um General-de-Brigada da Reserva
Remunerada (R-1) e Advogado poderia tomar posse em cargo público por concurso, vindo a ser
um Oficial R-2. Naturalmente que, a depender do cargo ocupado, dever-se-ia observar
os foros por prerrogativa de função que estão previstos na Constituição Federal/1988.
Envolvido em crime militar, admitiríamos que o CPJ o processasse e o julgasse, tendo capitães ou
tenentes na sua composição? Para os defensores da tese "2", sendo o referido General R-2 civil,
não mais militar, o CPJ seria o competente. Sustento que competente seria o STM para processá-
lo e julgá-lo, embora civil e não mais militar.
Como dito, o art. 27 da LOJM generalizou, atribuindo o processo e o julgamento de "Oficiais" ao
CEJ e os "não Oficiais" ao CPJ. Logo, os Oficiais-Generais, sejam da Reserva Remunerada ou não,
o correto, no exemplo seria submetê-los ao STM.
Observe-se a crise que pode ser criada ao se aderir à tese "2". Pelo fato desse General não ser
mais militar (é da Reserva não Remunerada), e sim civil, seria, então, julgado e processado por
capitães do CPJ? Claro que não!
Note-se que, tanto no exemplo do Coronel R-2, como no do General R-2, grande afronta ao
sistema militar estaria ocorrendo. Esses Oficiais, após inúmeras realizações e atos
administrativos, estariam sendo julgados por militares que outrora foram os próprios elogiados
ou punidos pelas referidas autoridades, ou até amigos ou desafetos desses.
CASO 3
Suponha-se um Coronel da Reserva não Remunerada (R-2), que tomou posse em cargo público,
sendo processado por crime de desvio de verba pública perante a JMU, por ato emanado quando
ainda estava na ativa e no comando de OM. O legislador, mediante o art. 27 da LOJM, o submete
ao CEJ, também porque capitães ainda não adquiriram as informações suficientes sobre essas
funções gerenciais. O comando de OM de maior envergadura e as finanças nelas envolvidas
ainda não fazem parte da experiência profissional da grande maioria dos capitães. (...)
Retome-se que, para a indignidade, o STM é competente. Logo não é proporcional, nem legal,
que na primeira instância o CPJ processasse e julgasse esse Coronel R-2.
DA MOBILIZAÇÃO E DA DEFESA NACIONAL
O legislador, nesse contexto, quis preservar eventual convocação ou mobilização. Tratar a
mobilização como algo remoto, a ponto de ser desprezado nesse mosaico da Defesa Nacional, é

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
desmerecer o motivo mais importante para a existência das Forças Armadas. É na mobilização
que as Forças Armadas aparelham-se em pessoal e material para cumprir o seu mister
constitucional.
Ninguém pode prever quando a mobilização ocorrerá. Se hoje, amanhã ou daqui a pouco ou
muito tempo. O importante é o preparo e a mentalidade convergente para esse magnânimo
evento de Defesa Nacional. Logo, se hoje o tenente, compondo o CPJ, condena um Capitão,
Major, Tenente-Coronel, Coronel ou General R-2, quando da mobilização ou da convocação
haverá grande trauma a ser resolvido no âmbito da hierarquia e da disciplina. Verdadeiro
conflito entre círculos, e pior, fomentado pelo Estado que equivocadamente designou o Conselho
inadequado à solução da ação penal militar.
A hierarquia e a disciplina devem ser preservadas em todas as oportunidades. Mas, se
tivéssemos de escolher entre atentar mais para tais cânones, em período de normalidade ou de
mobilização, certamente a resposta seria neste último. A mobilização é o momento em que toda
a nação conclama as Forças Armadas para arrostar o perigo, aciona a sua ultima ratio para
resolver crise de alta relevância. Nesse momento drástico, toda ofensa aos citados princípios
deve ser repelida com rigor. Como, então, considerar a mobilização algo remoto ou na qual
poderiam ser enfraquecidos tão caros valores?
Ademais, tudo que está sendo dito vale não apenas para a mobilização, mas também para os
exercícios de convocação, efetivados com notável frequência em todos os escalões militares.
Logo, se ontem um Oficial-General, Superior, Intermediário ou Subalterno R-2 for condenado
pelo CPJ, amanhã poderá o próprio acusado ser convocado para manobras e participar de
operações nas quais comandará os seus julgadores e respectivos contemporâneos de formação
acadêmica, além de outros militares e praças. Todos estariam cientes do desconcerto do Oficial
R-2 convocado, devido à sua condenação ou ao simples julgamento realizado por oficiais de
patente inferior.
Embora na mobilização não se priorize a convocação de militares que foram acusados em
processos penais, a depender da dimensão da crise nacional vivenciada, poderá ser imperioso
conclamá-los em reforço à Defesa Nacional. Outrossim, perante a necessidade do alto
conhecimento técnico de que são possuidores em áreas especializadas.
Atente-se que os processos geralmente tratam de Tenentes R-2, situação já a merecer toda a
fundamentação ora apresentada. Prevalecendo a decisão de submetê-los ao CPJ, valerá para
todos os postos de Oficiais na Reserva não Remunerada. Ainda que não seja comum haver
generais R-2, nada impede que assumam um cargo público desejado e integrem a Reserva não
Remunerada. Portanto, em tese, até mesmo um general poderia ser alcançado pelo equívoco,
sendo muito provável incidir em relação aos demais postos.
Em respeito aos caros princípios, sempre a imperar para os militares, destaca-se que, mesmo
quando, determinado Oficial R-2 (civil, é claro), não for mais mobilizável ou convocável, a sua
história, enquanto na ativa, deve ser respeitada. Uma forma de manifestar esse cuidado é a
escolha do adequado Conselho. O sistema militar é norteado pelo apreço à honra, ao pundonor e
ao decoro da classe. Assim, embora o Oficial R-2 e acusado num processo, caso não fosse mais
mobilizável, seria inadmissível que os seus subordinados no passado, e ainda em postos
inferiores no presente, o julguem.
CONCLUSÃO
A decisão de submeter o Oficial da Reserva não Remunerada ao CPJ porque é civil, e não militar,
gera graves consequências à estrutura castrense, afetando a mentalidade, em todos os postos e
graduações, no tocante ao real alcance do que seja o respeito à hierarquia e à disciplina.
Decisões desse tipo não são agasalhadas pelo bloco em que os valores de profissão tão peculiar
foram intencionalmente blindados, desde épocas remotas, fruto da obra do zeloso e sistêmico
legislador de outrora e da LOJM atual.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
Sendo a ultima ratio do Estado, este, em nenhuma situação, poderá admitir a quebra ou a
flexibilidade dos mais básicos princípios que embasam a regularidade e a permanência das
Forças Armadas - art. 142 da CF/1988 -, nisso incluído o desvirtuamento do Conselho adequado
à causa.
Quando se afirma que os princípios da hierarquia e da disciplina devem estar na "massa do
sangue" de cada praça ou oficial, para tal há a necessidade de segurança jurídica, assegurada
pela JMU, garantindo os reflexos que conduzem à manutenção indelével das Forças Armadas e,
por pura lógica, à preservação do Sistema Castrense.
Essa gama de preceitos que orbita as Forças Armadas não vigora para o privilégio de nenhum
militar. Pelo contrário, vetores são necessários para o êxito das operações militares deflagradas
em defesa da população, que mantém todo o aparato bélico. Ninguém arrostará o perigo se,
também, não vigorar, em especial nesta Corte, a proteção mais ampla e sistêmica das normas
militares, inclusive o adequado CEJ para processar e julgar o Oficial da Reserva não
Remunerada, com base, frisa-se, no art. 27 da LOJM.
Independentemente de os Oficiais R-2, quando acusados em processo penal militar, serem
absolvidos ou condenados, jamais se poderia admitir que a hierarquia e a disciplina fossem,
mesmo circunstancialmente, desprezadas. Nunca se poderia ignorar o posto e as prerrogativas
que as cartas patentes lhes garantem, não no interesse da pessoa, mas primordialmente no do
Estado.
O Estado, ao invés de desestabilizar o plano constitucional em que estão moldadas as
Instituições Castrenses, deve sim fomentar a confiança e a tutela à hierarquia e à disciplina.
Durante eventual convocação ou mobilização, momentos cruciais que deflagram o emprego e
justificam a existência das Forças Armadas, a confiança e a solidez das relações, entre
superiores e subordinados, deverão estar qualificadamente preservadas. Nesse prisma, a
declaração do juiz natural competente para a causa tem peculiar consequência. Por ocasião do
julgamento do HC n° 47-93.2014.7.00.0000, em 28.5.2014, o Exmo. Sr. Min Ten Brig Ar
Cleonilson Nicácio Silva, demonstrando a pertinência do tema para o equilíbrio das relações
militares, assim se manifestou em Plenário:
"(...) As Forças Armadas só existem e só subsistem, em combate principalmente, pela
confiança mútua. Se eu não confiar no meu sargento que encheu o pneu do avião, se eu
não confiar no mecânico que abriu o motor e viu que o óleo estava lá dentro, quebra-se
essa relação de confiança e acabam todas as Forças Armadas (...)"
Repare-se que o escopo em se definir o Conselho adequado não é do agente. Por ser Oficial,
formado em escolas de alto custo e de exigências morais elevadas, a causa exige o processo e o
julgamento por juízes mais antigos do que o acusado e de maior experiência profissional. Nesses
termos, o interesse é, antes de qualquer outro, eminentemente público.
(...) esclareço que todas as referências aos postos de tenente, capitão, major, tenente- coronel,
coronel e de general, seguiram o previsto para o Exército. Entretanto, a presente abordagem é
válida para os postos correspondentes na Marinha e na Aeronáutica, conforme o Quadro Anexo a
que se refere o art. 16 do Estatuto dos Militares - Lei n° 6.880/1980 (Círculos e Escala
Hierárquica nas Forças Armadas). (...)".
Essa questão foi parcialmente resolvida pelo IRDR, no qual, se o Oficial R-2 (Oficial e civil) praticou o crime
antes de sua exclusão do serviço ativo, o CEJ foi fixado como o Juiz Natural para o feito.
Todavia, o IRDR não tratou da segunda hipótese, quando o Oficial pratica o crime militar depois de sua
exclusão do serviço ativo. Nessa situação, ele é, simultaneamente, civil e Oficial R-2 (de Tenente R-2 até
Coronel R-2), pois detém Carta Patente válida e atual para exercer os seus direitos e os seus deveres, nos
termos da Lei, o que abrange ser submetido ao Juiz Natural.
O cabal respeito ao Juiz Natural é direito do réu e, no caso dos Oficiais, há também grande interesse público

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
em relação ao controle, a ser realizado pelo Estado, de tão caras formações e carreiras, as quais estão
intimamente ligadas à Mobilização. O especial controle da situação da parcela da Reserva relativa aos Oficiais
da Reserva não Remunerada os conduz, quando praticam crimes, ao CEJ e, para a eventual perda do posto e
da Carta Patente, ao STM.
Também não há nexo para que um Cel R-2 seja processado e julgado perante o Juízo Monocrático, porque
praticou o crime quando já estava excluído de sua Força Singular, e outro civil Tenente R-2 responda perante o
CEJ porque praticou o delito quando ainda estava na ativa. Nítida desproporcionalidade entre dois civis oficiais
R-2 e de superioridade bem elástica.
Portanto, embora não esteja diretamente ligado ao tema do presente feito, a abordagem dessa defeituosa Lei,
a qual tem o potencial de gerar nefastas consequências, deve ser a mais ampla possível, tudo visando à
preservação dos pilares básicos de sustentação das Forças Armadas: a Hierarquia e a Disciplina.
O CONCURSO DE AGENTES NA LOJM
Sobre o concurso de agentes, a LOJM, literalmente, sem sopesar os vetores constitucionais da JMU, está assim
redigida:
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: (Redação dada pela Lei
nº 13.774, de 2018)
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo; (...).
No presente feito, houve, em tese, o concurso de civis com Oficiais Superiores da Aeronáutica.
Sobre o tema, certos artigos devem ser comparados - Lei n° 8.457/92, alterada pela Lei n° 13.774/18:
Art. 6° Compete ao Superior Tribunal Militar:
I - processar e julgar originariamente:
a) os oficiais generais das Forças Armadas, nos crimes militares definidos em lei;
Art. 27. Compete aos conselhos:
I - Especial de Justiça, processar e julgar oficiais, exceto oficiais-generais, nos delitos
previstos na legislação penal militar,
Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente:
(...)
I-B - processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-Lei nº
1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando estes forem
acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;
Os equívocos das normas dessa Lei, sob o ponto de vista literal, são flagrantes.
Reafirma-se que o oficial tem o seu Juiz Natural definido não especificamente pelo "tempo do crime", mas sim
pelo posto que ostenta, expressado pela posse de Carta Patente.
Repise-se que, se um subtenente for promovido a tenente ou um coronel a general, eles, a despeito de suas
condições ao "tempo do crime" (subtenente e coronel), respectivamente, serão processados e julgados pelo
CEJ e pelo STM.
Há 3 (três) espécies de Carta Patente: Oficial, Oficial Superior e Oficial General.
O art. 30, I-B, da LOJM, utilizou o termo "militares", universo no qual o General se inclui.
Assim como para o posto de General há, no texto da LOJM, norma especial apontando que deverá ser julgado

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
originariamente perante o STM, com a mesma força legal, os demais ficiais também têm definida a previsão de
que serão processados e julgados perante o CEJ.
Se fosse possível transpor essa previsão para o Juiz Natural do Oficial, então também o seria em relação ao
Oficial General, pois os dois dispositivos regentes estão na LOJM, ambos dotados de igual força de lei.
Portanto, a competência originária do STM, para processar e julgar generais, foi estabelecida na LOJM, assim
como o Juiz Natural para os demais oficiais. No contexto da LOJM, essas normas são especiais se comparadas à
geral que submete os militares em concurso com civis ao Juízo monocrático.
Novamente, perceba-se que o critério definidor para os oficiais em geral e para o Oficial General não reside no
"tempo do crime", mas sim em função da Carta Patente de ambos.
Conforme bem pontuado na Introdução desta Declaração de Voto, o termo "Oficial" (art. 27, I, da LOJM) não
significa que sejam "militares" (art. 30, I-B, da LOJM), pois os Oficiais R-2, como já demonstrado, são, ao
mesmo tempo, civis. Os Oficiais militares são os da ativa, da reserva remunerada e os reformados, enquanto
os Oficiais R-2 apenas podem ser civis.
Portanto, o termo civil pode abarcar também os Oficiais R-2, os quais podem ter cometido o crime antes ou
depois de serem excluídos da sua Força Singular. Quando se tratar de Oficial R-2 que praticou o crime
enquanto estava na ativa, o referido IRDR já resolveu a questão, isso se não praticar o crime em concurso com
outro civil.
Entretanto, se cometer o delito já depois de licenciado, algo não tratado no IRDR, também deverá ser
submetido ao CEJ. Sendo portador de Carta Patente, incumbe ao CEJ julgar o caso à luz dos preceitos
castrenses e jurídicos, podendo a sua eventual decisão condenatória ensejar a posterior perda do posto e da
patente perante o STM, interferindo na composição e na formação da Reserva de Oficiais. Há reflexos
intramuros do julgamento exarado pelo CEJ, positivos ou negativos, seja qual for o Oficial acusado - civil (R-2)
ou militar.
Logo, o termo "militares" poderia arrastar toda as espécies de "oficiais", incluindo, nesse conceito, oficiais que
são militares e que são civis? Claro que não, pois o universo dos "militares" não tem, como explanado,
compatibilidade com o universo "oficiais", pois neste, além de militares, há também civis.
Repitam-se alguns dos defeitos graves da Lei nº 13.774/18, a qual, ao se referir a (à):
- militar, pode estar tratando de praças da ativa ou inativas (reserva remunerada e reformadas) ou de
oficiais da ativa ou inativos (reserva remunerada e reformados);
- oficiais, pode estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva remunerada e
reformados)] ou de civis (oficiais R-2);
- praça, pode-se estar tratando de militares [da ativa ou inativos (da reserva remunerada e
reformados)]ou de civis (praças R-2); e
- civis, pode estar tratando de praça da Reserva não Remunerada ( R-2) - Certificado de Reservista; de
Oficial da Reserva não Remunerada (R-2) - Carta Patente; e de civis que jamais ingressaram nas Forças
Armadas ou, ainda, daqueles que perderam, por decisão administrativa ou judicial, respectivamente, o
Certificado de Reservista ou a Carta Patente.
Esse disparate legislativo não pode conduzir ao adicional absurdo de deslocar, sem qualquer nexo lógico, os
oficiais para o processo e o julgamento perante Juízo monocrático, que não tem a vivência da caserna.
Deve-se nortear que as normas mais especiais são as que tratam dos Oficiais (estes com o CEJ, como Juiz
Natural) e dos Oficiais Generais (estes com o STM, originariamente, como Juiz Natural), ambas não podendo
ceder àquela que se utiliza da expressão genérica e sem nexo, estabelecendo o critério "militares" para trazê-
los, quando em concurso, para o Juízo monocrático.
Ou seja, a expressão "militares" perfaz regra geral, a qual reúne, conceitualmente, praças e oficiais militares
- da ativa, da reserva remunerada e os reformados. Havendo norma especial (CEJ) para o conjunto de agentes
"oficiais" (podendo ser civis R-2 ou militares da ativa, da reserva remunerada e os reformados), esta deve

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
prevalecer em relação à outra, norma geral, referente ao universo de "militares".
Isso porque, no conflito entre uma norma geral ("militares") e uma norma especial ("oficiais"), esta deve
prevalecer, aplicando-se o critério da especialidade - lex specialis derogat legi generali.
Não se trata de aplicar o brocardo acima de forma isolada. Adicione-se ser extremamente desproporcional e
contra a base principiológica da JMU que um Tenente fosse processado e julgado perante o CEJ, enquanto que
5 (cinco) coronéis, em concurso com um civil, respondessem todos perante o Juízo monocrático.
Um desses coronéis poderia se perguntar: "Por que eu, como Oficial Superior Coronel da ativa, com o potencial
de receber pena apta a me submeter à perda do posto ou da patente perante o STM, serei processado e
julgado pelo Juízo Monocrático e outro Oficial Subalterno Tenente R-2, hoje civil, porque cometeu o delito
quando estava na ativa (nos termos do IRDR), poderá ser processado e julgado pelo CEJ? Por que eu, como
Oficial Superior Coronel da ativa, não terei o direito de ser processado e julgado por outros coronéis ou
generais mais antigos, os quais poderão bem avaliar as circunstâncias da caserna envoltas nos fatos
imputados a mim? Por que o Oficial Tenente R-2 (civil) terá direito à análise técnica da caserna realizada pelo
CEJ e eu, Oficial Superior Coronel da ativa, não terei direito ao meu Juiz Natural?"
O aparato "CEJ" não poderia ser desprezado a tal ponto pelo legislador ou pelo intérprete.
Notem-se os dispositivos abaixo do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 9.1942 - Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro (Redação dada pela Lei nº 12.376, de 2010), com as observações contextualizadas à questão sob
análise:
Art. 2
o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou
revogue. (...)
§ 2
o A lei nova, que estabeleça disposições gerais (Observação: a disposição geral é a
expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM, a qual sequer contém a expressão
"oficiais" em seu universo) (...) ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica
a lei anterior (Observação: com maior razão se a norma anterior - caso da expressão
"oficiais" no art. 27, I, da LOJM - é mais especial do que a norma nova, esta inovando
com a expressão "militares" no art. 30, I-B, da LOJM) (...).
Não fosse assim, todos os cânones que são, diariamente, repetidos pelo Poder Judiciário, os quais destacam as
vantagens do escabinato, cairiam por terra, em total afronta ao Princípio do Juiz Natural.
O CEJ, com as suas informações da caserna, estaria sendo subempregado, pois para julgar apenas um Oficial
[R-2 (civil) ou militar (ativa, R-1 ou reformado)], seria instalado. Entretanto, apesar de todo o
investimento público nele realizado, quando houvesse o concurso de vários oficiais com um civil, seria
desprezado, sendo esvaziado o processo da análise das indispensáveis especificidades da caserna a serem
ponderadas nas decisões, valendo somente o saber do Juízo Monocrático. Um inominado absurdo para a base
principiológica da JMU que busca preservar a existência do escabinato.
Qual o fundamento para que, no processo de um réu Oficial, o CEJ fosse observado e, nos concursos de
diversos oficiais com um civil, toda a sua estrutura legal pudesse ser rejeitada?
Houve grande esforço interpretativo, em sede do mencionado IRDR, para que um Soldado do
Efetivo Variável, o qual praticou o crime militar quando estava na ativa, mesmo após o seu
licenciamento, fosse processado e julgado perante o Conselho Permanente de Justiça (CPJ).
Entretanto, para os demais Oficiais, inclusive no posto de Coronéis, se forem acusados de crime
praticado em concurso com apenas um civil, terão toda análise do CEJ, dedicada ao contexto do
delito em face da carreira castrense, desprezada.
Note-se que, no presente feito, todos foram absolvidos, sendo condenado apenas um Coronel
perante o Juízo Monocrático.
Perceba-se que a questão envolta no tema não se reduz aos interesses dos réus. Na verdade, a
necessidade de se manter a competência do CEJ reflete toda a ordem dos caros investimentos
públicos realizados na formação dos oficiais, os quais, perante o Juiz Natural equivocado, poderão

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
sofrer penas esvaziadas da contextualização do fato delituoso às lides da caserna e mediante
sentenças proferidas sem as respectivas sessões de julgamento ou sustentações orais.
A segunda parte do art. 30-I, B, da LOJM, literalmente poderia ser considerada indene de dúvidas.
Contudo, quando confrontada com o sistema, afeta diretamente a base principiológica da JMU.
A liberdade de interpretação do Juiz para corrigir essa distorção, no presente caso, não difere das
situações nas quais o STM reinterpretou a literalidade da Lei para aplicar o sursis da pena a
desertores condenados e licenciados do serviço ativos das Forças Armadas e do entendimento, de
alguns ministros, no tocante à Petição n° 7000425-51.2019.7.0000 (IRDR), ao art. 90-A da Lei n°
9.099/95 e da citação editalícia.
Disso tudo, impõem-se a revisão e a acurada interpretação dessas normas.
TEMPO DE GUERRA
Observem-se os dispositivos que tratam da Organização da Justiça Militar em Tempo de Guerra:
Art. 89. Na vigência do estado de guerra, são órgãos da Justiça Militar junto às forças em
operações:
I - os Conselhos Superiores de Justiça Militar;
II - os Conselhos de Justiça Militar;
III - os juízes federais da Justiça Militar.
Art. 90. Compete aos órgãos referidos no artigo anterior o processo e julgamento dos crimes
praticados em teatro de operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupados
por forças brasileiras, ressalvado o disposto em tratados e convenções internacionais.
(...)
Art. 96. Compete ao Conselho de Justiça:
I - o julgamento dos oficiais até o posto de coronel, inclusive;
II - decidir sobre arquivamento de inquérito e instauração de processo, nos casos de violência
praticada contra inferior para compeli-lo ao cumprimento do dever legal, ou em repulsa a
agressão.
Art. 97. Compete ao juiz federal da Justiça Militar:
I - presidir a instrução criminal dos processos em que forem réus praças, civis ou oficiais até o
posto de capitão-de-mar-e-guerra ou coronel, inclusive;
II - julgar as praças e os civis.
Durante o Tempo de Guerra, o emprego dos meios materiais e humanos é carreado ao máximo para o esforço
exercido no combate contra o inimigo.
No teatro de operações militares ou em território estrangeiro, militarmente ocupado por forças brasileiras, para
que os Oficiais sejam liberados para o esforço exercido nas manobras castrenses, inexiste um CPJ com o
múnus de julgar as praças. Isso incumbe ao Juiz Federal da Justiça Militar.
Como exemplo disso, pode-se citar que o Juiz Federal da Justiça Militar presidirá a instrução criminal de todos
os processos, julgando monocraticamente as praças e os civis.
No entanto, até mesmo o esforço para direcionar os oficiais na linha de frente da guerra, como ver-se-á
adiante, sofre limitações quando o réu também for oficial.
Nesse viés, mesmo no cenário de grave crise, no tocante aos oficiais que são réus, em face do
elevado investimento realizado em suas formações e da essencialidade do exercício do posto para
o sucesso das operações, a Lei não permitiu que o processo e o julgamento deles fossem
realizados de forma monocrática pelo Juiz Federal da Justiça Militar.

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
Noutras palavras, o legislador, entre liberar os membros do Conselho de Justiça para encopar o esforço de
guerra ou convocá-los para o julgamento de um Oficial, preferiu manter incólume o escabinato. Este, em
conjunto com os doutos conhecimentos do Juiz Federal da Justiça Militar, pode melhor contextualizar os efeitos
da conduta para o seio da caserna de quem goza do exercício do posto, fruto da Carta Patente que detém.
Se em tempo de guerra assim rege a LOJM, por que, em situações de normalidade, o Juiz Federal
da Justiça Militar poderia, no concurso de 15 (quinze) Oficiais com um civil, processar e julgar
monocraticamente todos os réus? A incompatibilidade do art. 30, I-B, da LOJM, é de clareza solar,
merecendo urgente correção, nos moldes realizados em sede do IRDR n° 7000425-51.2019.7.0000.
Fica claro que o art. 30, I-B, da LOJM, desatendeu todo e qualquer cânone de proporcionalidade e de lógica em
relação ao Juiz Natural, desconsiderou a eficiência das decisões proferidas pelo escabinato e desprezou a
História da JMU, na qual, seja na paz ou na guerra, jamais um oficial foi monocraticamente julgado.

SEPARAÇÃO DOS PROCESSOS
No que proponho, o Juiz Federal Militar da Justiça Militar apenas deve processar e julgar os civis que, ao tempo
do crime, são Praças R-2 ou que jamais foram incorporadas às fileiras das Forças Armadas, devendo os Oficiais,
que tenham praticado crime militar em concurso com aqueles, serem submetidos ao CEJ.
Essa separação de processos não redundaria em eventuais conflitos decisórios, pois não se pode desconsiderar
que o Presidente do CEJ e do Juízo monocrático são ambos exercidos pelo Juiz Federal da Justiça Militar. Perante
o CEJ, o Presidente será o Juiz Federal da Justiça Militar, o qual coordenará as atividades do escabinato.
O Juiz julgará em sede do escabinato, como Presidente do CEJ, os oficiais e, após, monocraticamente o civil,
quando poderá evitar decisões conflitantes. Ademais, a separação dos processos, na legislação vigente, não
perfaz novidade do âmbito da JMU, conforme o art. 106 do CPPM:
Separação de processos
Art 106. O juiz poderá separar os processos:
a) quando as infrações houverem sido praticadas em situações de tempo e lugar diferentes;
b) quando fôr excessivo o número de acusados, para não lhes prolongar a prisão;
c) quando ocorrer qualquer outro motivo que ele próprio repute relevante.
A regra, nos feitos em que há pessoas com foro especial em concurso com outras sem essa prerrogativa, é a
separação dos processos. Observe a Decisão unânime proferida pela Segunda Turma do STF:
EMENTA Reclamação constitucional. Alegada usurpação de competência à do Supremo Tribunal
Federal. Diligências investigativas levadas a cabo perante a autoridade reclamada que teriam
apontado continência por cumulação subjetiva (CPP, art. 77, inciso I) entre o reclamante e a
autoridade investida de foro na Corte por prerrogativa da função. Circunstância que, por si só,
não justifica o simultaneus processus perante a Suprema Corte, que determinou a cisão do feito
e o prosseguimento das investigações em primeiro grau de jurisdição em relação àqueles não
detentores de prerrogativa de foro. Precedentes. O desmembramento do feito em relação
àqueles que não possuam prerrogativa de foro deve ser a regra, diante da sua manifesta
excepcionalidade, ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo
relevante. Inteligência da jurisprudência do STF. (...) 4. A apontada continência por
cumulação subjetiva (CPP, art. 77, I), por si só, não justifica o simultaneus processus perante a
Suprema Corte, que já havia determinado a cisão do feito e o prosseguimento das
investigações, quanto a não detentores de prerrogativa de foro, em primeiro grau de
jurisdição (...) 8. A interativa jurisprudência da Corte consigna que o desmembramento
do feito em relação a imputados que não possuam prerrogativa de foro, "deve ser a
regra, diante da manifesta excepcionalidade do foro por prerrogativa de função,
ressalvadas as hipóteses em que a separação possa causar prejuízo relevante" (Inq nº 2.903/AC-

Documento assinado eletronicamente por Marco Antônio de Farias - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 10/02/2020 18:14:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012d079b981
AgR, Pleno, Relator o Ministro Teori Zavaschi, DJe de 1º/7/14). (...)" (Reclamação n° 24.506.
Relator: Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento: 26.6.2018. Órgão Julgador: Segunda Turma.
Publicação: 6.9.2018. Decisão unânime.)
Portanto, a questão que deve nortear a discussão sobre a Lei nº 13.774/18 centra-se na interpretação ou na
modificação legal capaz de atender às nossas bases existenciais.
CONCLUSÃO
Ao longo de toda a História da JMU, jamais o então Juiz Auditor, hoje Juiz Federal da Justiça Militar, julgou
monocraticamente um Oficial das Forças Armadas, seja em tempo de paz ou de guerra.
Como visto acima, a interpretação dedicada ao referido dispositivo atende aos memoráveis princípios da JMU.
Isso porque o escabinato sempre teve o seu múnus preservado.
Assim, toda discussão voltada à formalidade da norma, para ser exitosa, deve perceber o espectro de vetores
envolvidos, no qual o passado representa uma das fontes de interpretação. Os investimentos públicos, no campo
intelectual e material, criando os Conselhos de Justiça e dedicados a estruturar a JMU, não podem ser
desconsiderados.
Desnecessário reprisar a cordilheira de valores da caserna a exigir que o processo e o julgamento de Oficiais
sejam realizados perante seu o Juízo Natural e Especialíssimo - o CEJ -, construído pelo zeloso legislador para
cuidar do investimento e da importância pública envolta nos postos sub judice.
A base principiológica da JMU concentra-se na existência do escabinato. Esvaziar esse Juiz Natural condena a
JMU ao falecimento de sua essência, desfaz a necessária integração da vivência na caserna com o saber jurídico
dos juízes federais militares; e afasta os princípios básicos regentes da existência das Forças Armadas: a
Hierarquia e a Disciplina.
A organização do CEJ prevê que na sua composição sejam designados tão somente oficiais mais antigos do
que o réu.
Isto não ocorre por acaso. São os Juízes Militares que conhecem as especificidades da vida militar e que
podem julgar com propriedade, ato perpetrado pelo réu, na sua plenitude.
Como o Juiz Federal Justiça Militar poderá, monocraticamente, trazer ao contexto da Decisão todo o
manancial do ambiente castrense que envolve, por exemplo, uma ocorrência de um Oficial Superior, sem ter
vivenciado as rotinas da caserna? Ele pode absolver um réu oficial infrator, assim como condenar, a mais de
dois anos, um oficial decente. Para evitar tais equívocos e valorizar a experiência da vida na caserna, é que
a JMU se organiza em escabinato nos Conselhos de Justiça.
Material e formalmente, o art. 30-I, da LOJM macula a própria existência da JMU.
Ante o exposto, conhecia e acolhia a sétima preliminar defensiva, de nulidade absoluta em razão do
julgamento monocrático realizado pela Juíza Federal da Justiça Militar e de nulidade absoluta em razão da
desconstituição do Conselho Especial de Justiça para a Aeronáutica.
Brasília, 6 de fevereiro de 2020.

Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Ministro do STM